Tribunal: CARF
Processo: 15586.000366/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000366/2010-01
ACÓRDÃO
1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
CAFEEIRA SÃO JOSÉ LTDA.

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DECADÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
AFASTAMENTO.
INAPLICABILIDADE.
O crédito tributário constituído contra a contribuinte e afastado pela
decadência atinge também os responsáveis solidários, devendo-se,
portanto, afastar a sua responsabilidade solidária relativamente aos
mesmos fatos geradores.
TERCEIROS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROVAS INADEQUADAS.
De se afastar a imputação da responsabilidade a terceiros com base no art.
124, inciso I do CTN, quando não comprovado, adequadamente, o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária.
RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO RECORRIDA.
Constatada a legitimidade da exoneração do crédito tributário por força da
aplicação da decadência e, também de cancelamento da omissão de
receita com base em depósitos bancários de origem não comprovada, em
face de irregularidades nas intimações, de se negar provimento ao recurso
de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
A intempestividade da Impugnação apresentada foi questionada no
recurso voluntário, daí que se conheceu em parte do recurso voluntário e,
na parte conhecida, foi negado provimento ao recurso, pois constatou-se a
intempestividade daquela peça processual.

Fl. 25604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) dar provimento e
afastar a responsabilidade solidária dos(as) Recorrentes ANDRESSA ALTOÉ MULLER, MARIA
ALCIRENE ALTOÉ MULLER, JOÃO CARLOS CASAGRANDE, LEDINALVA BRIDI CASAGRANDE, NILSON
ALVES, MÁRCIA HELENA ZANOTTI ALVES, VAGNO MARCARINI CAPELINI, ANTONIO EGÍDIO
CAPELINI, JORGE LUIS COSSETTI FRACAROLLI, JOSÉ VALENTIN FRACAROLLI, WALDIR LAURET E
ILDEVAR PRANDO, (ii) reconhecer, de ofício, o afastamento da responsabilidade solidária de JOÃO
RAASCH JUNIOR e de ANTONIO EGÍDIO CAPELINI por força da decadência, (iii) conhecer em parte
o Recurso Voluntário de FRANCISCO PRANDO e, na parte conhecida, negar-lhe provimento e (iv)
não conhecer do recurso voluntário dos Recorrentes BRAZ PRANDO E ROSANGELA ROGG
CORADINI por força de sua intempestividade; (v) também, de ofício, reconhecer a retroatividade
benigna do percentual a ser aplicado à multa qualificada, reduzindo-a para 100%, conforme o
disposto na Lei 14.689/2023; (vi) negar provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto do
Relator. Ausente a conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, substituída pelo conselheiro
Gustavo de Oliveira Machado.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado em substituição à conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin), Andressa Paula
Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 25605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
3
O presente processo contém dezenas de volumes e de responsáveis solidários, além
de já ter tido uma decisão de primeira instância anulada por este Colegiado, mas de outra turma
ordinária, de forma que entendo adequado e de maior compreensão ao litígio posto, reproduzir a
atual decisão de primeira instância, ora recorrida ao CARF, consubstanciada no Acórdão de no 12-
113.179 proferido pela 6a Turma da DRJ/RJO, em sessão realizada em 26 de dezembro de 2019.
A seguir o relatório da decisão recorrida:
Relatório
Em decorrência de ação fiscal levada a efeito pela DRF Vitória/ES, foram
lavrados os Autos de Infração, decorrentes do MPF 0720100/00031/09,
para exigência do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ (fl.
22.314/22.340 = fl. 197-vol 132 / fl. 22-vol. 133) no valor de R$
5.255.923,09, da Contribuição para o PIS/Pasep – PIS (fl. 22.341/22.361 =
fl. 23-vol. 133 / fl. 43-vol. 133) no valor de R$ 1.449.478,96, da Contribuição
para Financiamento da Seguridade Social – COFINS (fl. 22.362/22.382 = fl.
44-vol. 133 / fl. 64-vol. 133), no valor de R$ 6.689.903,79 e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (fl. 22.383/22.403 – fl. 65-vol. 133/ 85-
vol. 133) no valor de R$ 2.408.365,39, montantes estes acrescidos de multa
qualificada de 150% e dos juros de mora.
De acordo com o Termo de Constatação (fl. 22.199/22.313 = fl. 82-vol.132 /
fl. 196-vol. 132), a interessada Cafeeira São José Ltda foi selecionada em
razão de movimentação financeira incompatível com a receita bruta
declarada, entre 2003 e 2006, além da Representação Fiscal pela DRF/São
José do Rio Preto que apurou, junto a contribuinte de sua jurisdição, a
aquisição de mercadorias mediante apresentação de notas fiscais e
comprovantes de pagamentos efetuados à interessada no ano-calendário
2004, muito embora esta se declarasse inativa.
A Fiscalização relata que não foi atendida no domicílio fiscal da empresa,
em razão da paralisação de suas atividades, mas, localizando o sócio
Aldecir Boneres Galter, este atendeu o agente fiscal na sede da empresa,
prestou as informações de fl. 07/09 = fl. 07/09-vol.1) e apresentou os
documentos solicitados no Termo de Início de Fiscalização. As informações
referidas indicaram a paralisação das atividades da contribuinte em
janeiro/2007; o exercício da atividade principal de compra e venda de café;
a contratação de galpão para armazenagem pelo outro sócio da empresa
(Fábio Barcelos Plotegher); a compra de café de vários pequenos
produtores rurais realizada pelo outro sócio; a venda de café à Unicafé,
Real Café, Michio Café e Forzza Café, Nestlé e Santa Clara Café; os
Fl. 25606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
4
recebimentos das operações por DOCs ou depósitos em conta-corrente;
dentre outros dados.
A autoridade lançadora discorre sobre as demais intimações dirigidas à
sede da empresa e aos seus sócios Aldecir Boneres Galter e Fábio Barcelos
Plotegher e, na sequência, descreve os fatos apurados no procedimento
fiscal.
Inicialmente, informa que obteve, em razão de Convênio de Cooperação
Técnica, celebrado pela União e o Estado do Espírito Santo em 17/04/2003,
informações da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo acerca
das operações realizadas pela fiscalizada de 2003 a 2006, bem como
requereu às instituições financeiras informações sobre a movimentação
mantida pela fiscalizada naqueles períodos, dada a apresentação de
declarações de inatividade ou de lucro presumido sem informações, apesar
da representatividade dos valores movimentados, que totalizaram
anualmente R$ 48.506.716,58 (2003), R$ 73.234.430,17 (2004), R$
69.162.630,38 (2005) e R$ 18.647.600,73 (2006).
Visando obter maiores esclarecimentos para comprovação da real
titularidade das contas-correntes em nome da Cafeeira São José ltda, foram
também dirigidas intimações a beneficiários de cheques, empresas de
Armazéns Gerais, corretores, produtores rurais e procuradores, solicitando
a presença de seus representantes para declarações. O auditor fiscal relata,
inicialmente, as respostas obtidas de armazéns gerais e empresas
compradoras, nas quais foram descritas operações praticadas com a
interessada, em alguns casos com indicação das empresas de corretagem
ou apenas informação de que as operações foram contratadas com
corretores. Dos informes prestados, citam-se:
PODE PULAR ESTA PARTE – destaque os nomes mencionados em vermelho
foram considerados como responsáveis solidários
• Marcelo Fausto Tamanini, representante de Armazéns Gerais Três
Corações declarou que os pedidos de armazenamento eram feitos por
"Fabinho e Neno" (este último identificado como Aldecir), sendo que
"Fabinho" atualmente trabalha no escritório de compra de café de
propriedade do Sr. conhecido como "Diva Prando";
• Carlos Estevam da Silva, representante de Café Três Corações S/A,
informou que “95% das transações de compra e venda de Café Verde no
mercado são feitas através de corretores onde muitas vezes a compra é
fechada com um determinado corretor e não é revelado ao comprador o
fornecedor do produto, ficando sob a responsabilidade do corretor
Fl. 25607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
5
qualquer problema com a qualidade e entrega do produto”. Relacionou,
ainda, os corretores com os quais tinha contato;
• Valderi Souza, representante da Nestlé Brasil Ltda, encaminhou
correspondência eletrônica, na qual anexou planilha com a relação das
notas fiscais que deram entrada na empresa e comunicou que
encaminharia, posteriormente, as notas fiscais e as demais informações;
encaminhou, ainda, correspondência eletrônica informando as corretoras
que intermediavam as compras da empresa, comunicando que
encaminharia posteriormente a informação por escrito. Até ao final da
elaboração do termo, nenhum outro documento foi enviado;
• Nivaldo Josias Couto, sócio administrador de Nova Brasília Comércio de
Café Ltda, afirmou não ter mantido nenhuma transação comercial com a
fiscalizada e, quanto aos depósitos realizados nas contas-correntes da
interessada, sustentou tratarem-se de empréstimos feitos pelo procurador
de Nova Brasília Comércio de Café Ltda, Wanderlei Pereira do Nascimento;
• Wanderlei Pereira do Nascimento, gerente e procurador de Nova Brasília
Comércio de Café Ltda, declarou que os depósitos efetuados na conta da
interessada foram referentes sempre a pagamento de empréstimos
gratuitos, visto que eram pagamentos de empréstimos de um a cinco dias,
que conhece como sócio da interessada o Sr. Aldecir Boneres Gater, e que o
Sr. conhecido "Fabinho" também trabalhava na empresa;
Visando determinar como se dava a comercialização do café acobertado
pelas notas fiscais da Cafeeira São José, a autoridade fiscal informa ter
intimado
alguns
corretores,
selecionados
aleatoriamente,
que
intermediaram a venda para empresas exportadoras e indústrias de
torrefação e de café solúvel, os quais indicaram outros contatos para
compra de café junto à interessada. Foram citados: Devanir Fernandes dos
Santos, Braz Prando, "Fabinho" e Aldecir/"Neno". Um dos declarantes
informou ter conhecimento que o Sr. Aldecir tem um sócio de nome Braz.
Com base nas informações prestadas pela Gerência de Fiscalização da
Secretaria de Estado de Fazenda do Espírito Santo, a Fiscalização também
selecionou aleatoriamente alguns produtores rurais para prestarem
esclarecimentos. Estes declararam vender café para comerciantes que
direcionavam a mercadoria para o real comprador, ou então mediante
indicação
de
corretores.
Foram
citados
os
seguintes
comerciantes/corretores: Beto Tamanini Zezinho Fracaroli, Paulinho
Comércio, Edinho (de Gov. Lindenberg) e Ademar Nicchio (de Colatina),
Ildevar Prando, Djalma Dalfior, Matuzalem Raimundo Dazzi, Braz Prando
Fl. 25608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
6
ou "Fabinho", "Diva Prando" ou seu filho "Júnior" e Ronaldo Modenesi
Cuzzuol. Em uma das declarações Braz Prando foi citado como proprietário
da Cafeeira São José Ltda.
Visando apurar a logística da operação, foram intimados alguns
transportadores (caminhoneiros) selecionados aleatoriamente, a fim de
serem obtidas informações acerca do local de carregamento, de descarga e
do contratante do serviço de transporte. Foram coletadas declarações no
sentido de que o café era carregado nas propriedades rurais, em armazéns
ou na Cafeeira São José Ltda, e várias indicações no sentido de que "Diva
Prando"/Ildevar
Prando,
"Fabinho"
ou
Aldecir
faziam
os
contatos/contratações em nome da interessada. Declarações citam os
"Prando" como compradores de café em Governador Lindenberg.
A autoridade fiscal também intimou os procuradores de contas bancárias
mantidas pela autuada em diferentes cidades, colhendo declarações das
quais destacam-se:
• Aderval Bonfante e Roque Romeu Bonfante declararam que: eram sócios
de Boa Fonte Armazéns Gerais Ltda; prestavam serviços à interessada,
recebendo ajuda de custo proporcional ao número de sacas de café
compradas; todo o contato realizado com a Cafeeira São José era com
“Neno” ou "Fabinho"; as contas nas quais eram procuradores recebiam
depósitos da interessada para compra de café dos produtores rurais;
assinaram talões de cheques em branco entregues a "Neno". Roque Romeu
Bonfante afirmou, ainda, que, apesar de estar autorizado, jamais vendeu o
café;
• Junior Valani disse que: apesar de ser empregado de Francisco Branco, foi
contratado por "Neno" para comprar para a interessada café dos pequenos
produtores rurais que conhecia; passou a procurador da firma em razão de
dificuldades de pagamento aos produtores; nunca participou de qualquer
operação de venda de café para empresas torrefadoras ou exportadoras,
pois nem sabia qual era o destino do café comprado;
• João Carlos Casagrande informou que: reconhece como suas as
assinaturas opostas nos cheques da conta-corrente no 1.154-1, agência
3007-7, do SICCOB; ele e sua esposa Ledinalva Bridi Casagrande foram
sócios de Rio Bananal Armazéns Gerais Ltda vendida para seu irmão no ano
de 2005; procurado por "Neno", que seria sócio de Braz Brando na
fiscalizada, aceitou ser comprador de café mediante abertura de conta
bancária da qual seria procurador, mas com definição do preço a ser pago e
das condições de retirada do café por "Neno", e recebendo valor por saca
Fl. 25609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
7
comprada; sua esposa Ledinalva Bridi Casagrande também figurou como
procuradora nas contas bancárias citadas;
• Andréa Ambrosini Rodrigues Favaro declarou que a procuração para
movimentar as contas foi atribuída em razão de sua vinculação ao
empregador João Carlos Casagrande;
• Andressa Altoe Muller informou que foi procurada por Braz Prando como
dono da empresa fiscalizada, e aceitou procuração para movimentar conta
e agilizar transferências para pagamento de vendas de café à autuada;
• Marcelo Augusto Costa e Souza consignou que era empregado de
empresa de Nilson Alves e Márcia Helena Zanotti Alves, e que o primeiro o
indicou como procurador para movimentação de contas bancárias, com
vistas facilitar o pagamento de produtores rurais em razão de venda de
café à fiscalizada, vendas estas realizadas por Nilson Alves;
• Mateus Lucas Silva declarou que seu empregador Gercino Celante o
indicou como procurador, mas nunca assinou qualquer cheque ou
documento, indicando que cheques foram assinados por Rosângela
Celante;
• Vagno Marcarini Capelini e Antônio Egídio Capelini disseram que foram
procurados por "Neno" e aceitou ser procurador em conta bancária que
facilitaria a transferência de numerário nas vendas de café definidas por
"Neno";
• Carlos Alberto Tamanini informou que foi procurado por "Neno” e aceitou
ser comprador de café, mas com definição das condições de retirada do
café por "Neno", e recebendo valor por saca comprada;
• João Carlos Raasch Júnior disse que a abertura da conta bancária foi
proposta em razão da venda de café para Florichi Com. de Café, para
facilitar a movimentação de numerário, e embora a conta fosse em nome
da fiscalizada, nunca lhe vendeu café;
• José Valentini Fracaroli informou que foi procurado por "Neno" e aceitou
ser comprador de café mediante abertura de conta bancária da qual seria
procurador, mas com definição do preço a ser pago e das condições de
retirada do café por "Neno", recebendo comissão. Na procuração
outorgada também foi indicado Jorge Luis Cossetti Fracarolli; e
• Waldir Lauret declarou que manteve contato com "Neno" e Braz Prando,
atuando como comprador de café que era guiado para a autuada, sendo as
contas acertadas com Braz Prando, e recebendo valor por saca comprada.
Fl. 25610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
8
Foram, ainda, intimados os sócios da Cafeeira São José Fábio Barcelos
Plotecher, sócio cotista, e Aldecir Boneres Galter, sócio administrador.
Em depoimento, Fábio Barcelos Plotegher declarou ter aceitado participar
da sociedade fiscalizada a pedido de "Neno", o qual realizava todos os atos
de administração da empresa, sendo que o declarante trabalhava apenas
no escritório realizando serviços rotineiros e comprando pequenas
quantidades de café, sem realizar vendas. Informou que não se lembra de
ter realizado nenhum negócio com os membros da família PRANDO e
declarou que atualmente trabalha como auxiliar administrativo na
Prancafé Comércio de Café Ltda. Confirmou, também, conhecer os
procuradores antes citados, com exceção de Marcelo Augusto Costa e
Souza e Mateus Lucas Silva.
Já o sócio Aldecir Boneres Galter declarou ter constituído a autuada em
sociedade com Fábio Barcelos Plotegher, contratando compradores de café
de várias maneiras, remunerados mensalmente ou por comissão, e para
facilitar o controle abria as contas-correntes e dava a procuração para o
contratado, deles recebendo, algumas vezes talões de cheque por eles
assinados. Abordou outros aspectos das operações e declarou conhecer os
procuradores, com exceção de Marcelo Augusto Costa e Souza. Informou os
compradores de café e negou qualquer tipo de atividade comercial com os
membros da família PRANDO, apenas o Sr. BRAZ PRANDO que assinou
como testemunha no Contrato Social da fiscalizada. Afirmou também não
se recordar de créditos remetidos por Braz Prando e Francisco Prando e
confirmou que as remessas de NOVA BRASÍLIA decorriam de empréstimo
não contabilizado.
Ademais, a autoridade fiscal esclarece que verificou, por amostragem, a
ocorrência de um certo número de transferências/depósitos bancários de
pessoas físicas para a interessada, em valores expressivos.
Assim, questionou Braz Prando, Francisco Prando e Ildevar Prando sobre
transferências promovidas em favor da autuada, sendo que: o primeiro as
vinculou a empréstimos por ele contraídos e a ela repassados; o segundo
apresentou a mesma justificativa, além de indicar depósito remetido
equivocadamente por Santa Clara Indústria e Comércio de Alimentos Ltda;
e o terceiro também apresentou a mesma vinculação a empréstimo, mas
indicou operação que desconhecia por se tratar de transferência entre
contas da própria autuada. Não foi apresentado, contudo, nenhum
contrato de empréstimo/mútuo com a Cafeeira São José Ltda ou
comprovante de liquidação das dívidas por parte da empresa.
Fl. 25611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
9
A Fiscalização assevera que, durante a investigação para apurar o
responsável de fato pela administração da Cafeeira São José Ltda. e o tipo
de operação comercial realizada, detectou várias incoerências tanto nos
depoimentos das pessoas que realizavam operações comerciais, quer como
produtores rurais, como armazenadores do café, como corretores, como
compradores, como transportadores, ou quer como procuradores;
incoerências também foram detectadas nas declarações dos próprios sócios
que constam do Contrato Social da mesma, conforme considerações que
elenca:
“1. A fiscalizada apresentou DIPJ – Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica, referente aos anos-calendário 2003, 2004, 2005
e 2006, e que foi informada pelas instituições bancárias movimentação
financeira em valores expressivos, conforme quadro abaixo:

2. A fiscalizada apresentou DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos
Federais, relativa ao ano-calendário 2006, completamente zerada (sem
valores declarados);
3. Quando intimada, a fiscalizada apresentou as notas fiscais de entrada e
saída dos anos-calendários de 2003, 2004, 2005 e 2006;
4. A fiscalizada operou no ramo de café utilizando procuradores que
administravam contas-corrente de diversos bancos, ao invés de abrir
legalmente uma filial;
Pode pular o que vem a seguir
5. Algumas afirmativas dadas em depoimentos, por procuradores, de que
“assinavam vários cheques e os entregava ao “Neno” (Aldecir Boneres
Galter), para que este comprasse café de pequenos produtores rurais, tais
afirmativas não condizem com a maneira usual de comércio, uma vez que,
se o Sr. Aldecir era sócio administrador da Cafeeira São José, poderia ele
mesmo assinar os cheques sem a interferência de quem quer que seja;
6. O sócio da Cafeeira São José Ltda., Fábio Barcelos Ploteguer, afirmou em
suas declarações “que não se lembra de ter realizado nenhum negócio com
os membros da família Prando”;
Fl. 25612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
10
7. O sócio da Cafeeira São José Ltda., Aldecir Boneres Galter, afirmou em
suas declarações “que não tem nenhum tipo de atividade comercial com os
membros da família PRANDO, apenas o Sr. BRAZ PRANDO assinou como
testemunha no Contrato Social da Cafeeira São José Ltda.”;
8. Os Srs. Braz Prando, Francisco Prando e Ildevar Prando, em suas
respostas às respectivas intimações informaram e comprovaram que a
origem do numerário transferido / depositado para as contas corrente da
Cafeeira São José Ltda., era empréstimo pessoal junto a instituições
bancárias, posteriormente repassados à Cafeeira São José Ltda., a título de
empréstimo; contudo, não apresentaram nenhum contrato de empréstimo
/ mútuo com a Cafeeira São José Ltda., e nem apresentaram qualquer
documento que comprovasse a liquidação de tais empréstimo / mútuo por
parte da empresa;
9. Diante do anteriormente exposto, observa-se que apesar de os sócios de
direito afirmarem não manter nenhum tipo de atividade comercial com os
membros da família Prando citados, estes transferiram / depositaram
importâncias significativas nas contas da Cafeeira São José Ltda. Tal ato só
faz sentido quando se tem interesse na empresa que esta sendo
beneficiada com o porte de recursos, pois se está interferindo diretamente
na capacidade financeira da empresa beneficiária dos depósitos;
10. O Sr. Francisco Prando mantinha como empregado, com Carteira de
Trabalho e Previdência Social assinada de 05/09/2002 a 24/09/2009, no
cargo de auxiliar de escritório o Sr. Junio Valani;
11. O produtor rural Leonildo Ramos Nicoli declarou se recordar de haver
vendido café para o Sr. Ildevar Prando, conhecido como “DIVA PRANDO”,
da Prancafé. Ora, se o Sr. Ildevar Prando era comprador de Café e o fazia
em nome da Prancafé, por que estava financiando uma empresa
concorrente, no caso a interessada? Declarou, também, “que nunca vendeu
café para a Cafeeira São José Ltda”, e “que o comentário em Gov.
Lindenberg é que quem tira notas para vender café para grandes firmas
compradoras é o “Delei Nascimento” da Nova Brasília e o Braz Prando da
Cafeeira São José”;
12. O produtor rural Moisés Cogo Sobrinho em suas declarações afirma que
nunca fez negócio diretamente com a interessada, apesar de constar no seu
talão de Nota Fiscal de Produtor as notas no 37 e 38, tendo como
adquirente do café a referida Cafeeira e a par disto sabe que tal firma é de
Governador Lindenberg e que o seu proprietário é o Sr. Braz Prando;
Fl. 25613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
11
13. A declarante Andréa Ambrosini Rodrigues Favaro afirmou em suas
declarações “que conhece como sócios da Cafeeira São José os Srs. Braz
Prando e o outro conhecido como “Neno””, e o seu patrão – João Carlos
Casagrande afirmou em suas declarações “que foi procurado pelo Sr.
conhecido como “Neno”, que se apresentou sócio do Sr. Braz Prando, na
Cafeeira São José Ltda., ...”;
14. O declarante Waldir Lauret, sócio da empresa Lauret Armazéns Gerais
Ltda., afirmou em suas declarações “que o seu contato com a Cafeeira São
José, para saber o preço e as quantidades que podia comprar, era
normalmente com o Sr. Braz Prando, e algumas vezes com o Sr. conhecido
como “Neno””, “que não sabe informar o procedimento que era realizado
para troca de notas, pois apesar de saber que o café ia para Vitória ou
Colatina, o café saia do produtor com a Nota de Produtor Rural”, e “que
todo mês as contas eram acertadas com o Sr. Braz Prando, no seu escritório
em São Gabriel da Palha.”;
15. O transportador Odair José Pazolini afirmou em suas declarações “que
na época era funcionário da empresa cujo proprietário era o Sr. Francisco
Prando, conhecido como Chico Prando, e que não se lembra o nome da
firma”, “que sempre carregou o café na própria Cafeeira São José,
localizada na Rodovia Dário Salvador, Km. 25”;
16. O produtor rural Cleuzir Romildo Gotz afirmou em suas declarações
“que sempre vendeu a sua produção de café para a “DIVA” PRANDO, como
é conhecido Sr. ILDEVAR PRANDO”;
17. O sócio da R. P. Com. e Comissária de Café Ltda, Sr. José Pretti Junior,
afirmou em suas declarações “que os contatos para realização dos
negócios junto a Cafeeira São José Ltda. eram sempre realizados com os Sr.
Braz Prando e “Fabinho”, os quais conhece pessoalmente”;
18. O diligenciado Francisco Prando apresentou em anexo aos seus
esclarecimentos cópia do extrato da conta-corrente 10.042-0, agência
3.009, do SICCOB, de titularidade da Cafeeira São José ltda., assinada pelo
gerente da agência – Alcemir Furlan, e que tal procedimento poderia
caracterizar, em tese, quebra de sigilo por parte do referido gerente, e que
a conta-corrente mencionada tinha como procurador Junior Valani,
empregado do diligenciado, com carteira assinada na função de auxiliar de
escritório;
19. O sócio da fiscalizada Fábio Barcelos Plotegher afirmou em suas
declarações “que não se lembra de ter realizado nenhum negócio com os
membros da família PRANDO”e “que em relação aos procuradores citados
Fl. 25614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
12
no quadro acima, conhece pessoalmente a todos, exceto os Srs. Marcelo
Augusto Costa e Souza e Mateus Lucas Silva.”;
20. O sócio da fiscalizada Aldecir Boneres Glater afirmou em suas
declarações “que não está se lembrando de ter conhecido o Sr. Marcelo
Augusto Costa e Souza, procurador da conta no 6.639-7, agência 1.298-X,
do Banco do Brasil S.A. e da conta no 8.544.71, agência 0145, do Banco do
Estado do Espírito Santo – BANESTES”, e que o referido procurador era na
realidade funcionário da Alves Corretagens de Café, de propriedade (sócio)
de Nilson Alves, o qual o Aldecir conhece. Afirmou, ainda, “que não tem
nenhum tipo de atividade comercial com os membros da família PRANDO,
apenas o Sr. BRAZ PRANDO assinou como testemunha no Contrato Social
da Cafeeira São José Ltda.”; entretanto, quando intimados os Srs. Braz
Prando, Francisco Prando e Ildevar Prando, estes informaram e
comprovaram, por correspondência, que os valores creditados nas contas
da Cafeeira São José Ltda. tinham origem em empréstimos junto a
instituições financeiras repassados à Cafeeira São José Ltda, o que faz cair
por terra a afirmação do sócio Aldecir;
21. O diligenciado Ildevar Prando, conhecido pela alcunha de “DIVA”,
afirmou em suas respostas ao Termo de Intimação que a transferência a
crédito da conta-corrente no 9.967-8, agência 3.009, do SICOOB, no valor
de R$ 80.000,00 refere-se a transferência entre duas contas da própria
Cafeeira São José Ltda. E que desconhece tais operações. Cabe neste caso a
pergunta: como pode fazer tal afirmação se, em tese, não tinha os extratos
da Cafeeira São José Ltda, em mãos para poder afirma? Pesquisando as
contas da interessada no dia 16/12/2005, não foi localizado nenhum
lançamento que fizesse correspondência ao valor anteriormente citado. Na
conta-corrente 6.459-9, agência 3.009, do SICCOB, localizou-se o
lançamento constante do quadro abaixo, que pelo que dele consta, não
tem nenhuma relação com o informado pelo diligenciado:
”
Conclui seu relato com as seguintes considerações finais:
“1. A partir da instituição das leis que criaram o PIS - Integração Social com
incidência não cumulativa (da Lei n° 10.637, de 30/12/2002), e da COFINS -
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, com a incidência
não cumulativa (Lei n° 10.833, de 29/12/2003), foram abertas várias
empresas no Estado do Espírito Santo para atuarem na comercialização de
café junto aos produtores rurais (pessoas físicas), pois a referida legislação
permite as pessoas jurídicas compradoras (empresas torrefadoras,
Fl. 25615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
13
exportadoras e atacadista de café optantes pela tributação do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica com base no LUCRO REAL) à utilização de créditos
apurados pela aplicação dos percentuais de 1,65% e 7,6% respectivamente,
sobre os valores dessas compras;
2. Tem sido muito comum no Estado do Espírito Santo a criação de
empresas do ramo do café acumularem elevados débitos fiscais junto à
Receita Federal do Brasil após funcionarem por um período de tempo,
depois fecham as portas e abrem outras empresas com o mesmo ramo de
atividade em locais diferentes e em nome de "laranjas", que por algumas
das vezes são ex-empregados;
3. Tais empresas normalmente encerram suas atividades de forma
irregular, ou seja, com altos valores de tributos federais sem o devido
pagamento ou declaração em DCTF, e sem o devido pedido de baixa da
empresa, procedimento de praxe para o encerramento das atividades;
4. Os fatos apurados na presente ação fiscal enquadram-se perfeitamente
neste projeto de sonegação fiscal;
5. Os percentuais acima descritos não seriam aproveitados caso a
aquisições fossem realizadas diretamente com os produtores rurais
(pessoas físicas), o percentuais seriam presumidos, respectivamente, de
0,57 e 2,66%, a título de PIS e COFINS (Lei n° 10.925 de 23/07/2004);
6. O café em grão adquirido dos produtores rurais (pessoas físicas) tendo
como negociantes junto a esses, geralmente os sócios, procuradores e
empresários donos de armazéns gerais, chamados de "maquinistas", era
vendido para as indústrias torrefadoras, empresas exportadoras ou
atacadista do ramo, com notas fiscais emitidas pela empresa CAFEEIRA
SÃO JOSÉ LTDA.;
7. A alta movimentação financeira apurada se apresenta desproporcional
ao capital social da fiscalizada;
8. Todos os procuradores, na sua maioria proprietários de Armazéns Gerais
e/ou maquinistas, intermediavam as vendas de café para os produtores
rurais, assinavam os cheques de contas de titularidade da CAFEEIRA SÃO
JOSÉ LTDA como procuradores, para o pagamento dos fornecedores
(produtores rurais), e que nessa condição sabiam e participavam de todo o
esquema de fornecimento de café com nota fiscal de empresa comercial -
CAFEEIRA SÃO JOSÉ LTDA, para as indústrias torrefadoras, atacadistas e
exportadoras;
Fl. 25616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
14
9. Por derradeiro, os procuradores que comprovaram a condição de
empregados, que por tanto dependiam economicamente da empresa e
tinham necessidade do emprego, e que por isso obedeciam às ordens de
seus patrões, foram excluídos de responsabilidade solidária, sendo esta
atribuída aos verdadeiros responsáveis pela movimentação financeira
realizada, no quadro I relacionamos 05 procuradores / empregados
excluídos e os reais responsáveis:

Foram relacionados no quadro II todos que tiveram interesse na situação
que constituiu o fato gerador da obrigação principal, os procuradores, os
responsáveis pelas empresas, cujos empregados eram procuradores, e os
contribuintes BRAZ PRANDO, CPF 919.715.607-82, FRANCISCO PRANDO,
CPF 559.199.877-15, ILDEVAR PRANDO, CPF 317.634.997-15, estes três
últimos, apesar de não serem procuradores, foram por diversas vezes
citados como compradores, tanto nas declarações dos produtores rurais,
corretores e procuradores, e participaram diretamente na situação
econômica da Cafeeira São José Ltda., tomando empréstimos pessoais
junto a instituições financeiras e os repassando a referida Cafeeira, são
solidários quanto aos tributos federais apurados no presente Termo, nos
termos do art. 124, I, do CTN:

Fl. 25617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
15

Assim, ante a constatação que a interessada e seus procuradores (em sua
maioria proprietários de Armazéns Gerais, que mantinham contato direto
com os produtores rurais, uma vez que a produção destes estava com
aqueles armazenada) comercializaram café adquirido de produtores rurais
sem o devido pagamento de tributos, apurou ter ocorrido: omissão de
receitas equivalentes à soma das notas fiscais de janeiro/2003 a
dezembro/2006; e omissão de receita presumida a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada em valor superior às vendas
apuradas, sendo que dos valores depositados foram excluídas
transferências entre contas de mesma titularidade e os valores indicados
como empréstimos por Braz Prando, Francisco Prando e Ildevar Prando.
A tributação, no âmbito do IRPJ e da CSLL, teve em conta o lucro arbitrado
a partir de tais receitas de venda e presumidas, dado que a interessada não
formalizou sua opção pelo lucro presumido e não apresentou os livros
obrigatórios para tributação na sistemática no lucro real. A Contribuição ao
PIS e a COFINS foram calculadas na sistemática cumulativa, relativamente
aos fatos geradores a partir de janeiro/2003.
Para justificar a aplicação da multa no percentual de 150% a autoridade
fiscal cita o art. 44, inciso II da Lei n° 9.430/96 e destaca trechos dos arts.
71 a 73 da Lei n° 4.502/64, indicando que a contribuinte, nos anos-
calendário de 2003, 2004 e 2005, apresentou Declaração de Inatividade e,
no ano-calendário de 2006, declaração pelo Lucro Presumido sem valores.
Entende, assim, afastada a possibilidade de erro.
Fl. 25618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
16
Foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais, nos termos do art.
1o do Decreto no 2.730/98 e do art. 1o da Portaria SRF no 1.279, de 13 de
novembro de 2002, processo no 15586.000368/2010-91.
Às fl. 22407/22463 (fl. 89/145-vol.133) constam Termos de Sujeição Passiva
Solidária lavrados contra Aderval Bonfante, Andressa Altoé Muller, Antônio
Egídio Capelini, Braz Prando, Carlos Alberto Tamanini, Francisco Prando,
Ildevar Prando, João Carlos Casagrande, João Raasch Junior, Jorge Luis
Cossetti Fracarolli, José Valentin Fracaroli, Ledinalva Bridi Casagrande,
Márcia Helena Zanotti Alves, Maria Alcirene Altoé Muller, Nilson Alves,
Roque Romeu Bonfante, Vagno Marcarini Capelini e Waldir Lauret,
seguidos dos correspondentes comprovantes de ciência; posteriormente, às
fl. 24160/24169 (fl. 25/34- vol. 143), foram juntados aos autos os termos
lavrados contra Gercino Celante e Rosângela Rogg Celante e comprovantes
de ciência. Neles está indicado que, constatada a prática de atos
caracterizadores de sonegação e conluio, como descrito no Termo de
Constatação que integra o Auto de infração lavrado contra Cafeeira São
José Ltda, teria restado caracterizada a sujeição passiva solidária nos
termos do art. 124 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Cientificada em 27/08/2010 (fl. 22313, 22316, 22343, 22364 e 22385 – fl.
196 e 199-vol. 132 e 25, 46 e 67-vol. 133), apresentou a interessada,
Cafeeira São José Ltda, em 28/09/2010, a impugnação de fl. 22464/22481
(fl. 146/163- vol. 133), juntamente com os documentos de fl. 22482/23544
(fl. 164-vol. 133 / fl. 23544-vol. 140), alegando, em síntese, que:
Pode pular não houve recurso voluntário da autuada
• Consoante elementos do Termo de Constatação, a documentação
contábil outrora apresentada foi desconsiderada para apuração do lucro
real, sem, contudo, apresentar a autoridade autuante os necessários
fundamentos para tal desconsideração;
• A escrita contábil reveste-se das formalidades legais, capaz de comprovar
a real margem de lucro da empresa, sendo, portanto, incabível, a apuração
à luz das regras do lucro arbitrado, devendo prevalecer como prova todos
os elementos apresentados;
• É sabido que o arbitramento tem caráter excepcional, devendo ser
utilizado em casos extremos, na medida em que deve sempre prevalecer a
base de cálculo originária, regra-matriz de incidência tributária;
• No presente caso, a documentação apresentada por ocasião da
intimação formalizada possuem elementos suficientes para a apuração da
verdade material, o que, por si só, afasta possibilidade do arbitramento;
Fl. 25619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
17
• Como se pode depreender da leitura do art. 148 do CTN, norma geral
sobre o arbitramento, é condição necessária do arbitramento a
impossibilidade de comprovação direta da base originária, sendo três os
pressupostos de sua validade: inexistência da escrituração; recusa de
apresentação da escrituração; e imprestabilidade da escrituração;
•No presente caso, há escrituração e inexistiu recusa para sua
apresentação;
contudo,
sem
qualquer
motivação,
o
autuante
desconsiderou a escrituração exibida;
• Cita doutrina e jurisprudência judicial e administrativa que corroboram
suas alegações;
• Salienta, ainda, que não se sustenta a alegação que a não apresentação
do LALUR, por si só, seja capaz de desnaturar a escrituração contábil
mantida pela interessada, uma vez que, em recente jurisprudência oriunda
da 1a Câmara de Contribuintes, fixou-se entendimento de que “a simples
falta de escrituração do LALUR, sem demonstrar a ocorrência do efetivo
prejuízo para o Fisco, não é suficiente para sustentar a desclassificação da
escrituração contábil e o conseqüente arbitramento dos lucros”;
• Sustenta que, nos termos dos artigos 519 e 532 do RIR/99, para o caso do
lucro arbitrado, o mesmo será realizado mediante a aplicação dos
percentuais fixados em lei, quando conhecida a receita bruta;
• Dessa forma, considerando o desatendimento por parte da fiscalização
quanto aos percentuais incidentes para o arbitramento do lucro, a presente
autuação fiscal não merece subsistir;
• Em razão de toda matéria aqui debatida, a produção de prova técnica
contábil se faz imprescindível, uma vez que: comprovou-se, por
amostragem, que a verdade real quanto ao lucro da interessada poderia
ter sido alcançada, o que afasta, desde já, a possibilidade de arbitramento;
e a presente autuação fiscal apresenta incontestes máculas, capazes de
nulificar todo o procedimento fiscal;
• Pode-se concluir que foi indevida a utilização do arbitramento, como
modalidade de aferição do lucro, em flagrante violação ao devido processo
legal, uma vez que houve clara e efetiva colaboração da interessada no
curso da fiscalização, sendo apresentados os documentos solicitados, bem
como diante da idoneidade e higidez da escrituração contábil outrora
apresentada, que, por ocasião de uma análise detalhada, chegar-se-ia ao
verdadeiro lucro auferido pela interessada;
Fl. 25620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
18
• Assim, improcede a autuação do agente para utilização do arbitramento,
o que torna nula toda autuação fiscal formalizada, devendo ser
pronunciada para que se veja declara insubsistente o auto de infração
consectário do presente procedimento administrativo;
• Faz-se juntada dos livros de entradas, estando, ainda, disponíveis as
notas fiscais de venda para futura perícia técnica;
• Requer que: seja declarada insubsistente a autuação fiscal, sendo
pronunciada a sua nulidade, anulando-se, dessa forma, todos os efeitos
dela decorrentes; alternativamente, considerando os elementos da defesa,
seja determinada a produção de prova pericial técnica, para que se
clarifique quanto a possibilidade de aferição do lucro real através da
escrituração contábil apresentada.
Cientificado em 02/09/2010 (fl. 22427 – fl. 109-vol. 133), Ildevar Prando
apresentou em 29/09/2010 a petição de fl. 23545/23547 (fl. 19/21-vol.
140), por meio da qual requer que seja concedida certidão que registre as
razões pelas quais não foi concedido acedo dos autos do processo em
questão ao procurador do ora requerente.
Pode pular também : recursos serão analisados de forma individual
Vá para página 49
Cientificados em 02/09/2010 e 03/09/2010 (fl. 22433 e 22445 – fl. 115 e
127 – vol. 133), respectivamente, João Carlos Casagrande e Ledinalva Brido
Casagrande apresentaram, em 29/09/2010, a impugnação de fl.
23551/23594 (fl. 25/68 – vol 140), juntamente com os documentos de fl.
23595/23616 (fl. 69/90 – vol. 140), por meio da qual requerem, em síntese,
que:
Preliminarmente:
• O afastamento, de plano, da exigência devido à decadência do direito de
lançar os tributos cujos fatos geradores ocorreram nos anos de 2003 e 2004
(art. 173, I, do CTN) uma vez que a contribuinte principal tomou ciência do
auto de infração em agosto de 2010 e os recorrentes em 02/09/2010 (doc.
11/12);
• A decretação da decadência do direito de lançar relativo aos tributos
cujos fatos geradores ocorreram no ano de 2005, uma vez que não há
prova de sonegação nos casos em que os tributos são calculados com base
em presunções (art. 150, § 4o, do CTN);
•A declaração de nulidade dos Termos de Sujeição Passiva Solidária com
relação aos recorrentes, uma vez que:
Fl. 25621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
19
“O ato de responsabilizar em si, quando lavrado pela Fiscalização, é ato
abusivo e ilegal, que viola o direito à privacidade e à honra subjetiva dos
recorrentes (1a Conselho de Contribuintes, 1a Câmara, Acórdão 101-96.739,
de 28/05/2008. A única suposta prova anexada aos autos (uma procuração
com poderes que viabilizavam pagar produtores rurais em nome da
contribuinte pelo café comprado) não pode servir de base para a imposição
de mais de 50 milhões de reais em tributos a duas pessoas físicas);
O relatório de auditoria peca também em não individualizar as supostas
práticas delitivas e o ônus respectivo. O Sr. João Carlos Casagrande
somente laborou licitamente na compra e venda de café utilizando-se de
uma conta (conta-corrente no 1.154-1, agência 3.007 – Sicoob, Rio
Bananal-ES) e a um valor nela movimentado que alcança o valor de R$
659.589,46) e está circunscrito ao ano de 2003, representando
percentualmente 0,3177% do montante considerado pelo fisco. Tal prática
viola os §§ 5o e 6o, do artigo 42, da Lei no 9.430/96. A conta-corrente em
questão era usada através de procuração apenas para viabilizar a
prestação dos serviços de “beneficiamento, conferência, pagamentos e
recebimentos, embarque e descarga de café”, conforme contrato celebrado
entre o Sr. João Carlos Casagrande e a interessada (doc. 08). Em 01 de julho
de 2003, a conta bancária citada foi encerrada (doc. 07) e o contrato
rescindido. A procuração foi baixada em 10 de fevereiro de 2005 (doc. 06).
Ressalte-se que a informação de que a conta citada foi usada pelos
recorrentes apenas em 2003 é da própria fiscalização (Anexo II, ano de
2003, pág. 26/27);
Pela impossibilidade da ampla defesa tendo em vista que não foi
individualizada a conduta e o ônus tributário respectivo, ou seja, os
recorrentes não sabem o porquê de terem sido responsabilizados por
tributos lançados a partir de movimentações bancárias ocorridas em
Bancos que desconhecia a existência e em municípios em que jamais
estiveram (qual era o interesse jurídico comum que o recorrente tinha com
os sócios da empresa nessas hipóteses?) e, de outro lado, como ele poderá
se defender satisfatoriamente se não tem acesso aos livros da empresa ou
às suas movimentações bancárias, não sabe onde, quando ou com quem a
empresa se relacionou comercialmente, terá que se basear apenas no que
afirma a fiscalização? Violação ao artigo 59, I e II, do Decreto 70.235/1972;
A fiscalização em nenhum momento intimou os recorrentes para que
comprovassem a origem dos depósitos e afastassem possíveis tributações.
Com isso, foi violado o artigo 42, § 6o, da Lei no 9.430/96, levando a
Fl. 25622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
20
nulidade do auto de infração em relação aos recorrentes (1o Conselho de
Contribuintes, 6a Câmara, Acórdão 106-17.165, em 06/11/2008);
Diante da incompetência das autoridades que imputaram responsabilidade,
que sejam extirpados dos autos, para a preservação da privacidade e da
honra subjetiva dos recorrentes, todas as menções aos seus nomes e todos
os documentos que impliquem em abuso de autoridade, como delineado no
artigo 4o, “h”, da Lei no 4.898, de 9 de dezembro de 1965, principalmente a
representação fiscal para fins penais;”
No mérito:
• Seja afastada a indevida imposição de responsabilidade tributária aos
recorrentes (Termos de Sujeição Passiva Solidária), já que não foi provado o
interesse jurídico comum nas atividades empresariais da devedora principal
nos diversos municípios citados, nem quanto à movimentação bancária
milionária, essencial à aplicação do art. 124, I, do CTN;
• Seja afastada a imposição tributária aos recorrentes, pois o Sr. João
Carlos Casagrande e esposa calcularam e pagaram os tributos com relação
à conta-corrente no 1.154-1, agência 3.007, Sicoob de Rio Bananal-ES, no
período em que a movimentou (ano de 2003), como se sujeito passivo
tributário fosse, de modo a minorar os danos ao seu patrimônio, à sua
honra e à sua família (docs. 09, 10 a 10c). Com isso, observou o que
determina o artigo 24 da Lei no 9.249/95 combinado com o artigo 42, caput
e § 5o, da Lei no 9.430/96;
•Caso seja considerado devido algum crédito tributário, que seja aplicada
multa de 75% ao invés de 150%, já que não foi provada a evidência de
fraude e o requisito de evidência de dolo não pode existir quando se tratar
de lançamento baseado em presunção.
Cientificado em 02/09/2010 (fl. 22463 – fl. 145 – vol. 133), Waldir Lauret
apresentou, em 29/09/2010, a impugnação de fl. 23617/23654 (fl. 91/128
– vol 140), juntamente com os documentos de fl. 23655/23661 (fl. 129/135
– vol. 140), por meio da qual requer, em síntese, que:
Preliminarmente:
• O afastamento, de plano, da exigência devido à decadência do direito de
lançar os tributos cujos fatos geradores ocorreram nos anos de 2003 e 2004
(art. 173, I, do CTN) uma vez que a contribuinte principal tomou ciência do
auto de infração em agosto de 2010 e os recorrentes em 02/09/2010;
• A decretação da decadência do direito de lançar relativo aos tributos
cujos fatos geradores ocorreram no ano de 2005, uma vez que não há
Fl. 25623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
21
prova de sonegação nos casos em que os tributos são calculados com base
em presunções (art. 150, § 4o, do CTN);
• A declaração de nulidade dos Termos de Sujeição Passiva Solidária com
relação ao recorrente, uma vez que:
“O ato de responsabilizar em si, quando lavrado pela Fiscalização, é ato
abusivo e ilegal, que viola o direito à privacidade e à honra subjetiva dos
recorrentes (1a Conselho de Contribuintes, 1a Câmara, Acórdão 101-96.739,
de 28/05/2008. A única suposta prova anexada aos autos (uma procuração
com poderes que viabilizavam pagar produtores rurais em nome da
contribuinte pelo café comprado) não pode servir de base para a imposição
de mais de 50 milhões de reais em tributos a duas pessoas físicas);
O relatório de auditoria peca também em não individualizar as supostas
práticas delitivas e o ônus respectivo. O recorrente somente laborou
licitamente na compra e venda de café utilizando-se de uma conta (conta-
corrente no 6.952-3, agência 3.009-8 – Sicoob de São Gabriel da Palha). Tal
prática viola os §§ 5o e 6o, do artigo 42, da Lei no 9.430/96;
Pela impossibilidade da ampla defesa tendo em vista que não foi
individualizada a conduta e o ônus tributário respectivo, ou seja, os
recorrentes não sabem o porquê de terem sido responsabilizados por
tributos lançados a partir de movimentações bancárias ocorridas em
Bancos que desconhecia a existência e em municípios em que jamais
estiveram (qual era o interesse jurídico comum que o recorrente tinha com
os sócios da empresa nessas hipóteses?) e, de outro lado, como ele poderá
se defender satisfatoriamente se não tem acesso aos livros da empresa ou
às suas movimentações bancárias, não sabe onde, quando ou com quem a
empresa se relacionou comercialmente, terá que se basear apenas no que
afirma a fiscalização? Violação ao artigo 59, I e II, do Decreto 70.235/1972;
A fiscalização em nenhum momento intimou o recorrente para que
comprovasse a origem dos depósitos e afastasse possíveis tributações. Com
isso, foi violado o artigo 42, §6o, da Lei no 9.430/96, levando a nulidade do
auto de infração (1o Conselho de Contribuintes, 6a Câmara, Acórdão 106-
17.165, em 06/11/2008);
Diante da incompetência das autoridades que imputaram responsabilidade,
que sejam extirpados dos autos, para a preservação da privacidade e da
honra subjetiva do recorrente, todas as menções ao seu nome e todos os
documentos que impliquem em abuso de autoridade, como delineado no
artigo 4o, “h”, da Lei no 4.898, de 9 de dezembro de 1965, principalmente a
representação fiscal para fins penais;”
Fl. 25624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
22
No mérito:
• Seja afastada a indevida imposição de responsabilidade tributária ao
recorrente (Termo de Sujeição Passiva Solidária), já que não foi provado o
interesse jurídico comum nas atividades empresariais da devedora principal
nos diversos municípios citados, nem quanto à movimentação bancária
milionária, essencial à aplicação do art. 124, I, do CTN;
• Caso seja considerado devido algum crédito tributário, que seja aplicada
multa de 75% ao invés de 150%, já que não foi provada a evidência de
fraude e o requisito de evidência de dolo não pode existir quando se tratar
de lançamento baseado em presunção.
Cientificada em 02/09/2010 (fl. 22451 - fl. 133 - vol. 133), Maria Alcirene
Altoé Muller apresentou, em 01/10/2010, a impugnação de fl.
23662/23695 (fl. 136/169- vol. 140), juntamente com os documentos de fl.
23696/23699 (fl. 170/173-vol. 140), alegando, em síntese, que:
• Em 115 páginas do Termo de Constatação, constata-se que: a interessada
teve seu nome citado uma única vez, nunca foi intimada para prestar
qualquer depoimento, não foi mencionada em quaisquer dos depoimentos
transcritos no Termo de Constatação e não há prova de qualquer menção a
qualquer documento que pudesse indicar que tenha movimentado
quaisquer das contas da Cafeeira São José Ltda ou praticado qualquer ato
em nome daquele empresa;
• Assim, pergunta-se: como poderia ter interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária devida pela empresa
Cafeeira São José Ltda? Quais atos teria praticado para que fosse indicada
como responsável solidária segundo o art. 124, inciso I, do CTN?
• Sustenta que o entendimento doutrinário e da jurisprudência é pacífico no
sentido de que o interesse comum que constitui o núcleo do inciso I do art.
124 do CTN é o interesse jurídico, e não meramente fático, econômico e
social;
• Não restou narrado no Termo de Constatação (e, muito menos
comprovado) qualquer interesse jurídico da interessada no fato gerador da
obrigação principal da empresa Cafeeira São José Ltda;
• Aliás, conforme se observa das “considerações da presente fiscalização” e
do item que trata “da solidariedade”, onde constou que estaria
relacionando no quadro II os procuradores, os responsáveis cujos
empregadores eram procuradores e os contribuintes Braz Prando, Francisco
Prando e Ildevar Prando, estaria, então, sendo a ora interessada
Fl. 25625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
23
responsabilizada solidariamente pelo fato de lhe ter sido outorgada uma
procuração pela empresa (da qual não há prova e sequer citação de que a
tenha utilizado em qualquer momento)?
• Registra que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, inclusive
no Direito Tributário, a solidariedade não se presume;
• Assim, além da previsão legal (art. 265 do CC/2002), é preciso, para
imputar a responsabilidade solidária às pessoas com fulcro no art. 124, I,
do CTN, a prova dos respectivos interesses comuns (jurídicos) quanto ao
fato gerador;
• A simples outorga de procuração é um ato lícito, previsto em lei, que não
autoriza a presunção de infração à legislação tributária;
• Aliás, a simples outorga de procuração independe até mesmo de
autorização ou conhecimento do mandatário;
• Não houve prova, em momento algum, no curso da fiscalização, de que a
interessada praticou qualquer ato em nome da empresa fiscalizada;
• Registra que a própria fiscalização reconhece que as pessoas não podem
ser responsabilizadas pelo simples fato de serem procuradores, tanto que
não arrolou como responsáveis os procuradores que agiram sob a suposta
ordem de seus patrões, como constou do Termo de Constatação, no
parágrafo 9 da página 106;
• Assim, se os procuradores não podem ser responsabilizados se não vierem
a exercer os poderes que lhes foram outorgados, somente poderão ser
responsabilizados pelos atos que efetivamente praticarem;
• Cita os art. 124, 134 e 135 do CTN, concluindo que os procuradores
somente podem ser responsabilizados pelos atos que efetivamente
praticam, ainda que tenham recebido mais poderes do praticaram;
• Verifica-se, portanto, a equivocada responsabilização da interessada por
atos que não praticou, equivocada porque não pode vir a responder pela
totalidade do crédito lançado decorrente da movimentação de contas
correntes da qual não teve qualquer participação;
• Discorre sobre os princípios da individualização da pena, da isonomia e da
proporcionalidade;
• Ainda na hipótese de responsabilização solidária da interessada, tal
solidariedade seria adstrita ao crédito decorrente de recursos da conta que
supostamente teria movimentado e que venham ser provados;
Fl. 25626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
24
• Do § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96, verifica-se que, na hipótese de
contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos do artigo, o valor dos
rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares;
• Assim, com muito maior razão, se várias são as contas correntes cujos
recursos movimentados deram origem à totalidade do crédito lançado,
cada procurador não pode vir a ser responsabilizado pela totalidade do
crédito, mas apenas nos limites de sua participação, isto é, pelo crédito
decorrente da conta que supostamente movimentou;
• À sua filha, Andressa Altoé Muller, foi atribuída a responsabilidade pela
movimentação de uma conta corrente da empresa na condição de sua
procuradora, qual seja, a conta corrente no 3.636-6, da agência no 3.006,
do SICOOB. Se por isso foi atribuída a responsabilidade solidária à ora
interessada, aos fatos geradores relacionados à movimentação de tal única
conta-corrente deveria ser limitada a responsabilidade neste caso, ante a
tudo o que já restou exposto nos parágrafos anteriores, isto é, seja pelos
princípios da individualização da pena, da isonomia e da proporcionalidade,
seja por força do disposto no art. 124 do CTN e no art. 42 da Lei no
9.430/96;
• Ademais, houve a decadência de todo e qualquer crédito tributário
relacionado com a movimentação bancária realizada no período de
13/03/2003 e 06/05/2003, nos termos do art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, uma vez que o presente Auto de Infração foi lavrado
no dia 27 de agosto de 2010 e a ciência à ora interessada foi realizada em
setembro/2010, portanto, após o dia 01/01/2009;
• Requer, respeitosamente, a exclusão da interessada da condição de
responsável pelos créditos tributários constituídos contra a empresa
fiscalizada, Cafeeira São José Ltda e, ainda, que as intimações, notificações
e demais correspondências sejam encaminhadas aos seus advogados.
Cientificada em 02/09/2010 (fl. 22448 - fl. 130-vol. 133), Márcia Helena
Zanotti Alves apresentou, em 01/10/2010, a impugnação de fl.
23700/23731 (fl. 175/205- vol. 140), juntamente com os documentos de fl.
23732/23743 (fl. 206-vol. 140/fl. 11-vol. 141), alegando, em síntese, que:
• Não obstante o fato de nunca lhe ter sido outorgado qualquer poder da
empresa autuada, Cafeeira São José Ltda, nem mesmo por procuração para
agir em nome dela, a ora interessada foi atribuída, equivocadamente, a
condição de co-responsável (por solidariedade);
Fl. 25627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
25
• Consta do Auto de Constatação que o procurador de duas contas-
correntes da empresa (contas-correntes 6.639-7 e 8.544.710), o Sr. Marcelo
Augusto Costa e Souza, intimado para prestar esclarecimentos, declarou
que trabalhou para a empresa Alves Corretagem de Café Ltda, da qual a
interessada é sócia, tendo o Ilustre Auditor Fiscal, com base no depoimento
do referido procurador, presumindo que a ora interessada e Nilson Alves
seriam os reais responsáveis pela movimentação das contas-correntes;
• Nunca foi intimada no curso da fiscalização para prestar qualquer
esclarecimento;
• Afirma que apesar de o inciso I do art. 124 indicar o “interesse comum”
na situação que constitua o fato gerador, como causa da responsabilidade
solidária, sabe-se que nem todos os que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal são
responsáveis solidários, assim como também nem todos os mandatários
são responsáveis solidários;
• A simples outorga de procuração é um ato lícito, previsto em lei, que não
autoriza a presunção de infração à legislação tributária;
• Aliás, a simples outorga de procuração independe até mesmo de
autorização ou conhecimento do mandatário;
• É preciso o interesse jurídico, não sendo o interesse meramente factual,
econômico ou social;
• Registra-se que a procuração outorgada ao Sr. Marcelo Augusto Costa e
Souza foi revogada aos 30 dias do mês de abril de 2003, conforme se
observa da escritura pública de revogação de mandato por mútuo
consentimento (doc. 02), na qual também se verifica que os poderes antes
outorgados ao referido procurador consistiam apenas em poderes para
abrir e movimentar contas correntes junto ao Banco do Brasil e Banestes,
de Boa Esperança, não lhe tendo sido outorgados poderes de gestão da
empresa fiscalizada;
• Dessa forma, se alguma responsabilidade pudesse ser atribuída à ora
interessada em razão da referida procuração, tal responsabilidade cessou,
então, com a revogação da referida procuração (doc. 02);
• Assim, além da previsão legal (art. 265 do CC/2002), é preciso, para
imputar a responsabilidade solidária às pessoas com fulcro no art. 124, I,
do CTN, a prova dos respectivos interesses comuns (jurídicos) quanto ao
fato gerador;
Fl. 25628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
26
• Verifica-se que, no caso em tela, o Fisco não apresentou provas efetivas
de interesse jurídico comum por parte da ora interessada no fato gerador
da obrigação principal da empresa Cafeeira São José Ltda, baseando-se,
tão-somente, em presunção e, ainda, que não revela qualquer interesse
jurídico por parte da ora interessada;
• Cita os art. 124 e 134 do CTN, concluindo que os procuradores somente
podem ser responsabilizados pelos atos que intervierem ou pelas omissões
culposas de que forem responsáveis, de modo que, em situação análoga, a
ora interessada, indicada como “real responsável” pela movimentação das
contas correntes que tinham como procurador o Sr. Marcelo Augusto Costa
e Souza, poderia no máximo vir a ser responsabilizada pela movimentação
das referidas contas;
• Verifica-se, portanto, que a autuação em questão está a responsabilizar a
interessada inclusive por atos que, de acordo com a própria fiscalização
não teria praticado, já que ainda que se admita, para fins de
argumentação, que tenha movimentado a conta-corrente 6.639-7, Ag.
1.298-X, do Banco do Brasil, e a conta-corrente 8.544.710, Agência 145, do
Banestes, não pode vir a responder pela totalidade do crédito lançado
decorrente da movimentação de contas correntes, nas quais não teve
qualquer participação;
• Discorre sobre os princípios da individualização da pena, da isonomia e da
proporcionalidade;
• Ainda na hipótese de responsabilização solidária da interessada, tal
solidariedade seria adstrita ao crédito decorrente de recursos da conta que
supostamente teria movimentado e que venham ser provados;
• Do § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96, verifica-se que, na hipótese de
contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos do artigo, o valor dos
rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares;
• Assim, com muito maior razão, se várias são as contas-correntes cujos
recursos movimentados deram origem à totalidade do crédito lançado,
cada procurador não pode vir a ser responsabilizado pela totalidade do
crédito, mas apenas nos limites de sua participação, isto é, pelo crédito
decorrente da conta que supostamente movimentou;
• Verifica-se, da declaração exarada pelo Gerente da Agência do Banestes
(doc. 03) que “a conta-corrente 8.544.710 em nome da empresa Cafeeira
Fl. 25629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
27
São José Ltda foi encerrada em 23/05/2003, não havendo mais movimentos
financeiros na mesma até a presente data”;
• Da mesma forma, a Declaração emitida pelo Gerente do Banco do Brasil
revela que “a empresa Cafeeira S J Ltda, titular da conta-corrente 6.639-7
recebeu movimentação financeira até a data de 27/06/2003, não
ocorrendo desde então qualquer movimentação financeira na mesma”
(doc. 04);
• Portanto, a interessada poderia ser responsabilizada, no máximo, pelo
suposto crédito relativo ao ano de 2003;
• Todavia, verifica-se a decadência de todo e qualquer crédito tributário
relacionado com a movimentação bancária realizada em 2003 (e, ainda, do
suposto tributo relativo a parte do ano de 2004) nos termos do art. 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional, uma vez que o presente Auto de
Infração foi lavrado no dia 27 de agosto de 2010 e a ciência à ora
interessada foi realizada em setembro/2010, portanto, após o dia
01/01/2010;
• Requer, respeitosamente, a exclusão da interessada da condição de
responsável pelos créditos tributários constituídos contra a empresa
fiscalizada, Cafeeira São José Ltda e, ainda, que as intimações, notificações
e demais correspondências sejam encaminhadas aos seus advogados.
Cientificada em 02/09/2010 (fl. 22412 - fl. 94-vol. 133), Andressa Altoé
Muller apresentou, em 01/10/2010, a impugnação de fl. 23744/23774 (fl.
12/42- vol. 141), juntamente com os documentos de fl. 23775/23778 (fl.
43/46-vol. 141), alegando, em síntese, que:
• Do Termo de Constatação, consta que a solidariedade da ora interessada
decorreria do fato de que, na condição de procuradora da empresa
autuada, movimentou uma conta-corrente, qual seja, a conta-corrente
3.636-6, da agência 3.006 do SICOOB e, conforme item 6 do referido Termo,
a solidariedade teria por fundamento o art. 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional;
• Sustenta que o entendimento doutrinário e da jurisprudência é pacífico
no sentido de que o interesse comum que constitui o núcleo do inciso I do
art. 124 do CTN é o interesse jurídico, e não meramente fático, econômico e
social;
• Não restou narrado no Termo de Constatação (e, muito menos
comprovado) qualquer interesse jurídico da interessada no fato gerador da
obrigação principal da empresa Cafeeira São José Ltda;
Fl. 25630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
28
• Aliás, conforme se observa das “considerações da presente fiscalização”
e do item que trata “da solidariedade”, onde constou que estaria
relacionando no quadro II os procuradores, os responsáveis cujos
empregadores eram procuradores e os contribuintes Braz Prando, Francisco
Prando e Ildevar Prando, estaria, então, sendo a ora interessada
responsabilizada solidariamente pelo fato de lhe ter sido outorgada uma
procuração pela empresa?
• Não há indicação no Termo de Constatação, além de uma simples
outorga de uma procuração pela empresa à ora interessada, de qualquer
prova efetiva que revele o interesse jurídico da ora interessada na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal da empresa Cafeeira
São José Ltda, havendo apenas presunções e, ainda, equivocadas, do
Agente Fiscal, que está, portanto, a instituir a solidariedade por presunção,
quando se sabe que esta não pode ser presumida, conforme art. 265 do
Código Civil;
• Registra que o entendimento jurisprudencial é no sentido de que,
inclusive no Direito Tributário, a solidariedade não se presume;
• Assim, além da previsão legal (art. 265 do CC/2002), é preciso, para
imputar a responsabilidade solidária às pessoas com fulcro no art. 124, I,
do CTN, a prova dos respectivos interesses comuns (jurídicos) quanto ao
fato gerador;
• A simples outorga de procuração é um ato lícito, previsto em lei, que não
autoriza a presunção de infração à legislação tributária;
• Aliás, a simples outorga de procuração independe até mesmo de
autorização ou conhecimento do mandatário;
• Não houve prova, em momento algum, no curso da fiscalização, de que a
interessada praticou qualquer ato ilícito;
• À ora interessada foi atribuída a responsabilidade pela movimentação de
uma conta-corrente da empresa na condição de sua procuradora, qual seja,
a conta-corrente no 3.636-6, da agência no 3.006, do SICOOB. Sendo assim,
se alguma responsabilidade pudesse ser atribuída, esta deveria se limitar
aos fatos geradores relacionados à movimentação de tal única conta-
corrente;
• Registra que a própria fiscalização reconhece que as pessoas não podem
ser responsabilizadas pelo simples fato de serem procuradores, tanto que
não arrolou como responsáveis os procuradores que agiram sob a suposta
Fl. 25631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
29
ordem de seus patrões, como constou do Termo de Constatação, no
parágrafo 9o da página 106;
• Assim, se os procuradores não podem ser responsabilizados se não vierem
a exercer os poderes que lhes foram outorgados, somente poderão ser
responsabilizados pelos atos que efetivamente praticarem;
• Cita os art. 124, 134 e 135 do CTN, concluindo que os procuradores
somente podem ser responsabilizados pelos atos que efetivamente
praticam, ainda que tenham recebido mais poderes do praticaram;
• Verifica-se, portanto, a equivocada responsabilização da interessada por
atos que não praticou, equivocada porque não pode vir a responder pela
totalidade do crédito lançado decorrente da movimentação de contas
correntes da qual não teve qualquer participação;
• Discorre sobre os princípios da individualização da pena, da isonomia e da
proporcionalidade;
• Ainda na hipótese de responsabilização solidária da interessada, tal
solidariedade seria adstrita ao crédito decorrente de recursos da conta que
supostamente teria movimentado e que venham ser provados;
• Do § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96, verifica-se que, na hipótese de
contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos do artigo, o valor dos
rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares;
• Assim, com muito maior razão, se várias são as contas correntes cujos
recursos movimentados deram origem à totalidade do crédito lançado,
cada procurador não pode vir a ser responsabilizado pela totalidade do
crédito, mas apenas nos limites de sua participação, isto é, pelo crédito
decorrente da conta que movimentou;
• Ademais, houve a decadência de todo e qualquer crédito tributário
relacionado com a movimentação bancária realizada no período de
13/03/2003 e 06/05/2003, nos termos do art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional, uma vez que o presente Auto de Infração foi lavrado no
dia 27 de agosto de 2010 e a ciência à ora interessada foi realizada em
setembro/2010, portanto, após o dia 01/01/2009;
• Requer, respeitosamente, a exclusão da interessada da condição de
responsável pelos créditos tributários constituídos contra a empresa
fiscalizada, Cafeeira São José Ltda e, ainda, que as intimações, notificações
e demais correspondências sejam encaminhadas aos seus advogados.
Fl. 25632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
30
Cientificado em 02/09/2010 (fl. 22454 - fl. 136-vol. 133), Nilson Alves
apresentou, em 01/10/2010, a impugnação de fl. 23779/23810 (fl. 47/78 -
vol. 141), juntamente com os documentos de fl. 23811/23819 (fl. 79/87-vol.
141), alegando, em síntese, que:
• Não obstante o fato de nunca lhe ter sido outorgado qualquer poder da
empresa autuada, Cafeeira São José Ltda, nem mesmo por procuração para
agir em nome dela, ao ora interessado foi atribuída, equivocadamente, a
condição de co-responsável (por solidariedade);
• Consta do Auto de Constatação que o procurador de duas contas-
correntes da empresa (contas-correntes 6.639-7 e 8.544.710), o Sr. Marcelo
Augusto Costa e Souza, intimado para prestar esclarecimentos, declarou
que trabalhou para o ora interessado, tendo afirmado, ainda, que este teria
falado com ele que iria passar a negociar com uma empresa compradora
de café e que precisava de um procurador para movimentar contas
bancárias, razão pela qual ele, na condição de empregado teria concordado
em ser o procurador;
• Nunca foi intimado no curso da fiscalização para prestar qualquer
esclarecimento;
• Afirma que apesar de o inciso I do art. 124 indicar o “interesse comum”
na situação que constitua o fato gerador, como causa da responsabilidade
solidária, sabe-se que nem todos os que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária principal são
responsáveis solidários, assim como também nem todos os mandatários
são responsáveis solidários;
• A simples outorga de procuração é um ato lícito, previsto em lei, que não
autoriza a presunção de infração à legislação tributária;
• Aliás, a simples outorga de procuração independe até mesmo de
autorização ou conhecimento do mandatário;
• É preciso o interesse jurídico, não sendo o interesse meramente factual,
econômico ou social;
• Registra-se que a procuração outorgada ao Sr. Marcelo Augusto Costa e
Souza foi revogada aos 30 dias do mês de abril de 2003, conforme se
observa da escritura pública de revogação de mandato por mútuo
consentimento (doc. 02), na qual também se verifica que os poderes antes
outorgados ao referido procurador consistiam apenas em poderes para
abrir e movimentar contas correntes junto ao Banco do Brasil e Banestes,
Fl. 25633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
31
de Boa Esperança, não lhe tendo sido outorgados poderes de gestão da
empresa fiscalizada;
• Dessa forma, se alguma responsabilidade pudesse ser atribuída ao ora
interessado em razão da referida procuração, tal responsabilidade cessou,
então, com a revogação da referida procuração (doc. 02);
• Assim, além da previsão legal (art. 265 do CC/2002), é preciso, para
imputar a responsabilidade solidária às pessoas com fulcro no art. 124, I,
do CTN, a prova dos respectivos interesses comuns (jurídicos) quanto ao
fato gerador;
• Verifica-se que, no caso em tela, o Fisco não apresentou provas efetivas
de interesse jurídico comum por parte do ora interessado no fato gerador
da obrigação principal da empresa Cafeeira São José ltda, baseando-se,
tão-somente, em presunção e, ainda, que não revela qualquer interesse
jurídico por parte do ora interessado;
• Cita os art. 124 e 134 do CTN, concluindo que os procuradores somente
podem ser responsabilizados pelos atos que intervierem ou pelas omissões
culposas de que forem responsáveis, de modo que, em situação análoga, o
ora interessado, indicado como “real responsável” pela movimentação das
contas correntes que tinham como procurador o Sr. Marcelo Augusto Costa
e Souza, poderia no máximo vir a ser responsabilizado pela movimentação
das referidas contas;
• Verifica-se, portanto, que a autuação em questão está a responsabilizar
o interessado inclusive por atos que, de acordo com a própria fiscalização
não teria praticado, já que ainda que se admita, para fins de
argumentação, que tenha movimentado a conta-corrente 6.639-7, Ag.
1.298-X, do Banco do Brasil, e a conta-corrente 8.544.710, Agência 145, do
Banestes, não pode vir a responder pela totalidade do crédito lançado
decorrente da movimentação de contas correntes, nas quais não teve
qualquer participação;
• Discorre sobre os princípios da individualização da pena, da isonomia e
da proporcionalidade;
• Ainda na hipótese de responsabilização solidária da interessada, tal
solidariedade seria adstrita ao crédito decorrente de recursos da conta que
supostamente teria movimentado e que venham ser provados;
• Do § 6o do art. 42 da Lei no 9.430/96, verifica-se que, na hipótese de
contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, não havendo
comprovação da origem dos recursos nos termos do artigo, o valor dos
Fl. 25634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
32
rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares;
• Assim, com muito maior razão, se várias são as contas-correntes cujos
recursos movimentados deram origem à totalidade do crédito lançado,
cada procurador não pode vir a ser responsabilizado pela totalidade do
crédito, mas apenas nos limites de sua participação, isto é, pelo crédito
decorrente da conta que supostamente movimentou;
• Verifica-se, da declaração exarada pelo Gerente da Agência do Banestes
(doc. 03) que “a conta-corrente 8.544.710 em nome da empresa Cafeeira
São José Ltda foi encerrada em 23/05/2003, não havendo mais movimentos
financeiros na mesma até a presente data”;
• Da mesma forma, a Declaração emitida pelo Gerente do Banco do Brasil
revela que “a empresa Cafeeira S J Ltda, titular da conta-corrente 6.639-7
recebeu movimentação financeira até a data de 27/06/2003, não
ocorrendo desde então qualquer movimentação financeira na mesma”
(doc. 04);
• Portanto, o interessado poderia ser responsabilizado, no máximo, pelo
suposto crédito relativo ao ano de 2003;
• Todavia, verifica-se a decadência de todo e qualquer crédito tributário
relacionado com a movimentação bancária realizada em 2003 (e, ainda, do
suposto tributo relativo a parte do ano de 2004) nos termos do art. 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional, uma vez que o presente Auto de
Infração foi lavrado no dia 27 de agosto de 2010 e a ciência à ora
interessada foi realizada em setembro/2010, portanto, após o dia
01/01/2010;
• Requer, respeitosamente, a exclusão do interessado da condição de
responsável pelos créditos tributários constituídos contra a empresa
fiscalizada, Cafeeira São José Ltda e, ainda, que as intimações, notificações
e demais correspondências sejam encaminhadas aos seus advogados.
Cientificado em 02/09/2010 (fl. 22427 - fl. 109-vol. 133), Ildevar Prando
apresentou, em 01/10/2010, a impugnação de fl. 23820/23847 (fl. 88/115-
vol. 141), juntamente com os documentos de fl. 23848/23863 (fl. 116/131-
vol. 141), alegando, em síntese, que:
• Preliminarmente argui cerceamento do seu direito de defesa, por não ter
conseguido obter vistas dos autos do processo administrativo, conforme
explicita;
Fl. 25635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
33
• Requer, desde já, a concessão de novo prazo, para que, após conhecidos
os autos do processo administrativo, possa exercer o seu direito de defesa,
sob pena de nulidade do processo administrativo;
• Quando intimado a comprovar as transferências / depósitos apurados nas
contas-correntes da Cafeeira São José ltda, informou que: quanto às
transferências de R$ 24.000,00 e R$ 138.000,00, efetuadas da conta de sua
titularidade para a conta da Cafeeira São José Ltda, nos dias 17/08/2005 e
14/06/2006, as mesmas decorreram de empréstimos concedidos por ele à
referida empresa; e, quanto à transferência de R$ 80.00,00, informou que
esta não envolve operação relacionada com a pessoa do ora interessado;
• Nas considerações da presente fiscalização, foi registrado que o
interessado, bem como outros indicados como co-responsáveis, teriam
informado e comprovado que a origem do numerário transferido para as
contas-correntes da Cafeeira São José seria empréstimo pessoal junto à
instituições bancárias, posteriormente repassados à empresa a título de
empréstimo;
• Todavia, o Ilustre Auditor Fiscal aduziu que o interessado não apresentou
contrato de empréstimo / mútuo com a Cafeeira São José Ltda ou
documento que apresentasse a liquidação de tais empréstimos, tendo
insinuado que tal ato de empréstimo somente faria sentido se o interessado
tivesse interesse na empresa que está sendo beneficiada com o aporte de
recursos;
• Com base em tais insinuações, presumiu-se que o interessado tivesse
interesse na situação que constituiu o fato gerador da obrigação principal,
imputando ao interessado a sujeição passiva solidária com base no art.
124, I, do CTN;
• Concedeu empréstimos para a referida empresa, em razão do que foram
efetuadas as transferências de R$ 24.000,00 e R$ 138.000,00, da conta de
sua titularidade para a conta da Cafeeira São José, nos dias 17/08/2005 e
14/06/2006;
• Tais empréstimos foram garantidos por notas promissórias, as quais
foram devolvidas àquela empresa quando os referidos empréstimos foram
liquidados;
• Aliás, a devolução da nota promissória ao devedor é a comprovação de
liquidação, que é entregue ao devedor, quando do pagamento do
empréstimo;
Fl. 25636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
34
• Assim, não há qualquer problema em não ter sido apresentado nenhum
contrato de empréstimo, mesmo porque os empréstimos concedidos não
foram instrumentalizados em contrato escrito, mas foram tão-somente
garantidos por nota promissória;
• Quanto ao fato de os sócios da empresa autuada terem afirmado que não
mantiveram nenhum tipo de atividade comercial com os membros da
família Prando, vê-se que, em relação aos empréstimos realizados, os
mesmos não se caracterizam como atividade “comercial”, mas como
atividade financeira, razão pela qual não cai por terra a afirmação do Sr.
Aldecir;
• Ademais, o fato de o ora impugnante ter efetuado empréstimos para a
referida empresa não significa que o mesmo tenha interesse na referida
empresa;
• Quanto à afirmação de que um produtor rural declarou que se recorda de
ter vendido café para o Sr. Diva Prando, da Prancafé, apenas confirma que
o ora impugnante não tem relação com as atividades comerciais da
Cafeeira São José Ltda, sendo, inclusive, prova a favor do ora impugnante,
assim como a declaração de outro produtor por ele mencionado;

• Da mesma forma, o fato de ter concedido empréstimo para a Cafeeira
São José não significa que o ora impugnante estaria “financiando” empresa
concorrente, mesmo porque tais empréstimos foram garantidos por nota
promissória, bem como devidamente liquidados, não trazendo qualquer
prejuízo às atividades do ora impugnante;
• Por fim, salienta que informou em sua resposta durante a fiscalização que
a transferência de R$ 80.000,00 teria ocorrido entre duas contas da
empresa Cafeeira São José Ltda com base em informação que lhe foi
transmitida pela referida empresa;
• Todavia, registra que em sua resposta foi explícito no sentido de que
desconhecia tais operações, eis que não envolvem operações relacionadas
com a sua pessoa;
• Vê-se, pois, que os únicos registros indicados nas “considerações da
presente fiscalização” como relacionados ao ora impugnante não
constituem qualquer prova de que o ora impugnate teria interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal da
empresa Cafeeira São José Ltda, não sendo possível, pois imputar sujeição
passiva solidária ao ora impugnante;
Fl. 25637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
35
• Cita o art. 124, I, do CTN e entendimento doutrinário e da jurisprudência
no sentido de que o interesse comum que constitui o núcleo do inciso I do
art. 124 do CTN é o interesse jurídico e não meramente fático, econômico e
social;
• Não restou narrado no Termo de Constatação (e, muito menos
comprovado) qualquer interesse jurídico do ora impugnante no fato
gerador da obrigação princiaal da empresa Cafeeira São José Ltda, tendo
sido feitas apenas presunções;
• Aliás, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que, inclusive no
Direito Tributário, a solidariedade não se presume (art. 265 do CC/2002);
• Assim, além da previsão legal, é preciso, para imputar a responsabilidade
solidária às pessoas com fulcro no art. 124, I, do CTN, a prova dos
respectivos interesses comuns (jurídicos) quanto ao fato gerador;
• Argui a decadência do suposto crédito de IRPJ e CSLL relativo ao ano de
2003 e relativo aos três primeiros trimestres do ano de 2004 e do suposto
crédito de PIS e COFINS relativo a todo o ano de 2003 e relativo aos onze
primeiros meses do ano de 2004, nos termos do art. 173, I, do CTN;
• Requer, por fim, que as intimações, notificações e correspondências
sejam encaminhadas aos seus advogados.
Cientificado em 03/09/2010 (fl. 22418 - fl. 100 - vol. 133), Braz Prando
apresentou, em 01/10/2010, a impugnação de fl. 23864/23887 (fl. 132/155
- vol. 141), juntamente com os documentos de fl. 23888/23896 (fl. 156/164
- vol. 141), alegando, em síntese, que:
• Tendo em vista violação ao direito de ampla defesa e contraditório por
não ter tido acesso aos autos, requer seja declarada a nulidade do processo
administrativo fiscal, e conseqüentemente, do lançamento tributário, ou
então, seja devolvido/reaberto o prazo para oferecimento de defesa;
• A imputação da solidariedade deu-se, conforme Termo de Constatação
Fiscal, com base em: alguns empréstimos feitos pelo ora interessado,
declarações de 2 (dois) produtores rurais (Leonildo Ramos Sobrinho e Moisé
Côgo Sobrinho), declaração de 1 (uma) procuradora (Andréa Ambrosini
Rodrigues Favaro); e declaração de 1 (um) sócio de empresa armazém geral
(Waldir Lauret, sócio de Lauret Armazéns Gerais Ltda); ao final reportou-se
o audito fiscal, em seu Termo de Constatação Fiscal, ao art. 124 do CTN,
transcrevendo-o na íntegra e grifando o inciso I, deixando subentendido
que este seria o inciso com base no qual estaria imputando a solidariedade
ao ora interessado;
Fl. 25638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
36
• Afirma que a doutrina e jurisprudência já pacificaram que o interesse a
justificar a solidariedade na forma do art. 124, inciso I, do CTN, tem que ser
o interesse jurídico e não o interesse econômico, social, etc;
• Salienta que não foram apontados quaisquer documentos (cheques,
contratos, fax, cartas etc....) daquela empresa Cafeeira São José Ltda que
tenham sido assinados pelo ora interessado, o que corrobora a total
ausência de seu interesse jurídico exigido pelo art. 124, inciso I, do CTN
para configurart a solidariedade;
• Quanto aos empréstimos, os mesmos, por si só, também não revelam
qualquer interesse jurídico comum na situação que constitua o fato gerador
dos tributos exigidos pelo auto de infração lavrado contra a empresa
Cafeeira São José Ltda, eis que em nenhum momento foi explicitado e
provado o seu uposto interesse natural, isto é, interesse legítimo, positivo,
atual e inequívoco, conclui-se, então, que a atribuição de sujeição passiva
solidária ao ora impugnante se deu de forma flagrantemente equivocada;
• Argui a decadência do suposto crédito de IRPJ e CSLL relativo ao ano de
2003 e relativo aos três primeiros trimestres do ano de 2004 e do suposto
crédito de PIS e COFINS relativo a todo o ano de 2003 e relativo aos onze
primeiros meses do ano de 2004, nos termos do art. 173, I, do CTN;
• Requer, por fim, que as intimações, notificações e correspondências
sejam encaminhadas ao seu advogado.
Cientificados em 02/09/2010 (fl. 22409 - fl. 91 - vol. 133 e fl. 22457 – fl. 139
– vl. 133), Aderval Bonfante e Roque Romeu Bonfante apresentaram, em
04/10/2010, a impugnação de fl. 23897/23934 (fl. 165/202 - vol. 141),
juntamente com os documentos de fl. 23938/23941 (fl. 03/03 - vol. 142),
alegando, em síntese, que:
• Em nenhum momento, ao apresentar as “Considerações da Presente
Fiscalização” (página 101 do Termo de Constatação) e as “Considerações
Finais” (página 105 do mesmo termo), são descritas quais teriam sido as
condutas irregulares dos ora interessados que importaram em “interesse
na situação”, sequer são citadas;
• Nesta esteira, a motivação do ato, que levaria a suposta solidariedade
peca quando a finalização do ato investigativo;
• De qualquer sorte, para possibilitar o exercício da ampla defesa seria
necessário indicar expressamente quais teriam sido os atos irregulares e a
vantagem econômica auferida pelos supostos solidários;
Fl. 25639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
37
• No caso em tela, indefinida a conduta supostamente incorreta, razão pela
qual, desde já, requerem o refazimento de todo o ato com a indicação
precisa de qual seria a conduta irregular e, certamente, será verificado com
mais acuidade que dos atos praticados pelos interessados não resta
qualquer ilicitude que implique em solidariedade;
• Outra questão afeta, ainda, a validade do lançamento realizado: a
ocorrência da decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN;
• Requerem, ainda, a aplicação do prazo prescricional e expurgação de
qualquer ato ou lançamento tributário anteriores a dezembro de 2005;
• Discorrem sobre as peculiaridades do mercado do café, sustentando que
a realidade do mercado não se confunde com a frieza da lei, o que pode
acarretar injusta imputação de lucro com enriquecimento da Receita,
atropelando princípios constitucionais e ferindo mortalmente o artigo 170,
parágrafo único da Carta Magna;
• Então, peculiar é a situação, o que englobaria, à luz dos artigos 112, II e
172, V, todos do CTN a interpretação mais favorável da legislação em favor
do contribuinte, bem como até sua remissão;
• Salientam que neste caso há contrato de prestação de serviços que
legitima todos os atos;
• Os interessados não tiveram jamais o intuito de praticar qualquer crime,
tendo praticado apenas “atos de comércio”;
• Os interessados trabalham no comércio de grãos, mas jamais praticaram
qualquer ato de gestão, de administração ou de representação da Cafeeira
São José;
• Sustentam que resta evidente a impossibilidade de se imputar qualquer
tipo de responsabilidade aos interessados pelos créditos tributários
constituídos em nome da Cafeeira São José Ltda, diante da absoluta
ausência dos pressupostos legais necessários a tanto;
• Afirmam que se foi individualizada a conta bancária em caso de
tributação, sobre esta há de ser verificado o “quantum” do crédito
tributário;
• Ademais, a forma de tributação não pode jamais ser arbitrada e sim lucro
real, pois se a contabilidade foi utilizada para cálculo e não apenas a
movimentação financeira, não houve sonegação, nem tampouco base
jurídica para aplicar o arbitramento;
Fl. 25640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
38
• Por precaução, em havendo a configuração de qualquer inadimplemento,
a mora há de ser limitada em 20% na forma do artigo 61 da Lei no
9.430/1996;
• Em atenção aos art. 16, IV e 17, do Decreto no 70.235/72, as diligências
que se fazem necessárias são a intimação das mesmas pessoas jurídicas
que prestaram informações no decorrer do procedimento fiscal para
apresentarem as confirmações do negócio emitidas, além da relação dos
beneficiários e dos valores pagos a título de comissão de corretagem;
• Requerem, ainda, a anulação de todo AI por completa falta de previsão
legal e ofensa a princípios constitucionais e, em assim não entendendo, seja
por precaução, deferido o direito de apresentação de perícia contábil;
• Requerem, desde já, a produção de todas as provas em direito admitidas,
para o exercício legal do direito de defesa e do contraditório;
• Requerem a intimação da empresa Nestlé do Brasil Ltda através de seu
representante, a fim de que preste as devidas informações, tendo em vista
que se manteve silente quanto aos posteriores requerimento, se fazendo
necessário, inclusive, que informe a respeito do mercado de café e dos
preços praticados diariamente.
Cientificados em 09/09/2010 (fl. 22442 – fl. 124 - vol. 133 e fl. 22439 – fl.
121 - vol. 133), José Valentin Fracarolli e Jorge Luis Cosseti Fracarolli
apresentaram, em 06/10/2010, a impugnação de fl. 23942/23981 (fl. 07/46
- vol. 142), juntamente com os documentos de fl. 23982/23983 (fl. 47/48 -
vol. 142), alegando, em síntese, que:
• Em nenhum momento, ao apresentar as “Considerações da Presente
Fiscalização” (página 101 do Termo de Constatação) e as “Considerações
Finais” (página 105 do mesmo termo), são descritas quais teriam sido as
condutas irregulares dos ora interessados que importaram em “interesse
na situação”, sequer são citadas;
• Nesta esteira, a motivação do ato, que levaria a suposta solidariedade
peca quando a finalização do ato investigativo;
• De qualquer sorte, para possibilitar o exercício da ampla defesa seria
necessário indicar expressamente quais teriam sido os atos irregulares e a
vantagem econômica auferida pelos supostos solidários;
• No caso em tela, indefinida a conduta supostamente incorreta, razão pela
qual, desde já, requerem o refazimento de todo o ato com a indicação
precisa de qual seria a conduta irregular e, certamente, será verificado com
Fl. 25641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
39
mais acuidade que dos atos praticados pelos interessados não resta
qualquer ilicitude que implique em solidariedade;
• Outra questão afeta, ainda, a validade do lançamento realizado: a
ocorrência da decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN;
• Requerem, ainda, a aplicação do prazo prescricional e expurgação de
qualquer ato ou lançamento tributário em relação aos ora interessados;
• Discorrem sobre as peculiaridades do mercado do café, sustentando que
a realidade do mercado não se confunde com a frieza da lei, o que pode
acarretar injusta imputação de lucro com enriquecimento da Receita,
atropelando princípios constitucionais e ferindo mortalmente o artigo 170,
parágrafo único da Carta Magna;
• Então, peculiar é a situação, o que englobaria, à luz dos artigos 112, II e
172, V, todos do CTN a interpretação mais favorável da legislação em favor
do contribuinte, bem como até sua remissão;
• Salientam que neste caso há contrato de prestação de serviços que
legitima todos os atos;
• Os interessados não tiveram jamais o intuito de praticar qualquer crime,
tendo praticado apenas “atos de comércio”;
• Os interessados trabalham no comércio de grãos, mas jamais praticaram
qualquer ato de gestão, de administração ou de representação da Cafeeira
São José;
• Sustentam que resta evidente a impossibilidade de se imputar qualquer
tipo de responsabilidade aos interessados pelos créditos tributários
constituídos em nome da Cafeeira São José Ltda, diante da absoluta
ausência dos pressupostos legais necessários a tanto;
• Afirmam que se foi individualizada a conta bancária em caso de
tributação, sobre esta há de ser verificado o “quantum” do crédito
tributário;
• Entretanto, os interessados não são citados como responsáveis por
nenhuma conta bancária;
•Então, caso vencida em última e definitiva instância administrativa e
judicial, desde já, em respeito ao princípio da legalidade pugnam pela
exclusão dos interessados, posto que não há menção a qualquer conta
bancária em nome dos mesmos no Auto de Infração enviado;
• Ademais, a forma de tributação não pode jamais ser arbitrada e sim lucro
real, pois se a contabilidade foi utilizada para cálculo e não apenas a
Fl. 25642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
40
movimentação financeira, não houve sonegação, nem tampouco base
jurídica para aplicar o arbitramento;
• Por precaução, em havendo a configuração de qualquer inadimplemento,
a mora há de ser limitada em 20% na forma do artigo 61 da Lei no
9.430/1996;
• Em atenção aos art. 16, IV e 17, do Decreto no 70.235/72, as diligências
que se fazem necessárias são a intimação das mesmas pessoas jurídicas
que prestaram informações no decorrer do procedimento fiscal para
apresentarem as confirmações do negócio emitidas, além da relação dos
beneficiários e dos valores pagos a título de comissão de corretagem;
• Requerem, ainda, a anulação de todo AI por completa falta de previsão
legal e ofensa a princípios constitucionais e, em assim não entendendo, seja
por precaução, deferido o direito de apresentação de perícia contábil;
• Requerem, desde já, a produção de todas as provas em direito admitidas,
para o exercício legal do direito de defesa e do contraditório;
• Requerem a intimação da empresa Nestlé do Brasil Ltda através de seu
representante, a fim de que preste as devidas informações, tendo em vista
que se manteve silente quanto aos posteriores requerimento, se fazendo
necessário, inclusive, que informe a respeito do mercado de café e dos
preços praticados diariamente.
Cientificados em 09/09/2010 (fl. 22415 - fl. 97 - vol. 133) e em 02/09/2010
(fl. 22460 – fl. 142 – vol. 133), Antônio Egídio Capelini e Vagno Marcarini
Capelini apresentaram, em 06/10/2010, a impugnação de fl. 23984/24020
(fl. 49/85 - vol. 142), juntamente com os documentos de fl. 24021/24022 (fl.
86/87-vol. 142), alegando, em síntese, que:
• Em nenhum momento, ao apresentar as “Considerações da Presente
Fiscalização” (página 101 do Termo de Constatação) e as “Considerações
Finais” (página 105 do mesmo termo), são descritas quais teriam sido as
condutas irregulares dos ora interessados que importaram em “interesse
na situação”, sequer são citadas;
• Nesta esteira, a motivação do ato, que levaria a suposta solidariedade
peca quando a finalização do ato investigativo;
• De qualquer sorte, para possibilitar o exercício da ampla defesa seria
necessário indicar expressamente quais teriam sido os atos irregulares e a
vantagem econômica auferida pelos supostos solidários;
• No caso em tela, indefinida a conduta supostamente incorreta, razão pela
qual, desde já, requerem o refazimento de todo o ato com a indicação
Fl. 25643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
41
precisa de qual seria a conduta irregular e, certamente, será verificado com
mais acuidade que dos atos praticados pelos interessados não resta
qualquer ilicitude que implique em solidariedade;
• Outra questão afeta, ainda, a validade do lançamento realizado: a
ocorrência da decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN;
• Na situação dos autos, o procedimento fiscal alcançou (quanto ao
instituto da decadência em si), dentre outros, o ano-calendário 2003 (único
ano de pequena movimentação dos recorrentes – conta corrente SICOOB –
Agência 2007 – Rio Bananal – 1056-1 até o mês de maio/2003);
• Requerem, ainda, a aplicação do prazo prescricional e expurgação de
qualquer ato ou lançamento tributário referentes ao ano de 2003;
• Discorrem sobre as peculiaridades do mercado do café, sustentando que
a realidade do mercado não se confunde com a frieza da lei, o que pode
acarretar injusta imputação de lucro com enriquecimento da Receita,
atropelando princípios constitucionais e ferindo mortalmente o artigo 170,
parágrafo único da Carta Magna;
• Então, peculiar é a situação, o que englobaria, à luz dos artigos 112, II e
172, V, todos do CTN a interpretação mais favorável da legislação em favor
do contribuinte, bem como até sua remissão;
• Salientam que neste caso há contrato de prestação de serviços que
legitima todos os atos;
• Os interessados não tiveram jamais o intuito de praticar qualquer crime,
tendo praticado apenas “atos de comércio”;
• Os interessados trabalham no comércio de grãos, mas jamais praticaram
qualquer ato de gestão, de administração ou de representação da Cafeeira
São José;
• Sustentam que resta evidente a impossibilidade de se imputar qualquer
tipo de responsabilidade ao interessado pelos créditos tributários
constituídos em nome da Cafeeira São José Ltda, diante da absoluta
ausência dos pressupostos legais necessários a tanto;
• Afirmam que se foi individualizada a conta bancária em caso de
tributação, sobre esta há de ser verificado o “quantum” do crédito
tributário;
• Ademais, a forma de tributação não pode jamais ser arbitrada e sim lucro
real, pois se a contabilidade foi utilizada para cálculo e não apenas a
Fl. 25644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
42
movimentação financeira, não houve sonegação, nem tampouco base
jurídica para aplicar o arbitramento;
• Por precaução, em havendo a configuração de qualquer inadimplemento,
a mora há de ser limitada em 20% na forma do artigo 61 da Lei no
9.430/1996;
• Em atenção aos art. 16, IV e 17, do Decreto no 70.235/72, as diligências
que se fazem necessárias são a intimação das mesmas pessoas jurídicas
que prestaram informações no decorrer do procedimento fiscal para
apresentarem as confirmações do negócio emitidas, além da relação dos
beneficiários e dos valores pagos a título de comissão de corretagem;
• Requerem, ainda, a anulação de todo AI por completa falta de previsão
legal e ofensa a princípios constitucionais e, em assim não entendendo, seja
por precaução, deferido o direito de apresentação de perícia contábil;
• Requerem, desde já, a produção de todas as provas em direito admitidas,
para o exercício legal do direito de defesa e do contraditório;
• Requerem a intimação da empresa Nestlé do Brasil Ltda através de seu
representante, a fim de que preste as devidas informações, tendo em vista
que se manteve silente quanto aos posteriores requerimento, se fazendo
necessário, inclusive, que informe a respeito do mercado de café e dos
preços praticados diariamente.
Cientificado em 02/09/2010 (fl. 22424 - fl. 106 - vol. 133), Francisco Prando
apresentou, em 06/10/2010, a impugnação de fl. 24023/24695 (fl. 88/141-
vol. 142), juntamente com os documentos de fl. 24077 (fl. 142 - vol. 142),
alegando, em síntese, que:
• Ao apresentar as “Considerações da Presente Fiscalização” (página 101
do Termo de Constatação) e as “Considerações Finais” (página 105 do
mesmo termo), teria o Sr. Francisco Prando teoricamente praticado duas
condutas distintas que levaria à imputação da solidariedade, (1) em razão
de empréstimos bancários e, (2) pela utilização da procuração outorgada
em favor do Sr. Junior Valani;
• De qualquer sorte, para possibilitar o exercício da ampla defesa seria
necessário indicar expressamente quais teriam sido os atos irregulares e a
vantagem econômica auferida pelo suposto solidário;
• No caso em tela, indefinida a conduta supostamente incorreta, razão pela
qual, desde já, requer o refazimento de todo o ato com a indicação precisa
de qual seria a conduta irregular e, certamente, será verificado com mais
Fl. 25645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
43
acuidade que dos atos praticados pelos interessados não resta qualquer
ilicitude que implique em solidariedade;
• Outra questão afeta, ainda, a validade do lançamento realizado: a
ocorrência da decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN;
• Requer, ainda, a aplicação do prazo prescricional e expurgação de
qualquer ato ou lançamento tributário anteriores a dezembro de 2005;
• Esclarece que não tem absolutamente nenhum relação comercial com
Braz Prando e Ildevar Prando, apesar de ser informado, equivocadamente,
como um único grupo no Auto de Infração;
• Ao se reportar à suposta irregularidade (página 102 do Termo de
Constatação), a irregularidade nasceria quando informou o contribuinte
que teria repassado empréstimo à empresa investigada;
• Ora, a sistemática é simples: em sendo responsável pela armazenagem, o
café que ali se encontra é a garantia necessária para a certeza da
devolução do valor dado em empréstimo;
• Ademais, aqui se fala em quantidades que no volume das negociações
são irrisórias;
• Não apontou a investigação que tais empréstimos tivessem sido
utilizados em operações irregulares que beneficiassem o defendente
contribuinte;
• Assim, inexiste qualquer irregularidade na situação colocada em xeque
pela Receita Federal;
•Quanto à utilização da procuração outorgada em favor do Sr. Junior
Valani, salienta que, independentemente da comprovação da inexistência
de irregularidade de utilização de instrumento procuratório para a
realização de negócios, notadamente em razão da confiança que goza o
referido Sr. perante o mercado, ele não se trata de um simples funcionário,
já que exercitava, por conta própria e seguia as orientações dos
administradores da Cafeeira São José e não o interessado;
• Com referência a negócios realizados pela Cafeeira São José, não consta
dos autos qualquer comprovação de subordinação do Sr. Junior para com o
interessado, o que foi devidamente esclarecido pelo mesmo em seu
depoimento;
• Acrescente-se que o interessado em nenhum momento foi instado pela
Receita Federal para prestar quaisquer esclarecimentos sobre a empresa
Cafeeira São José Ltda;
Fl. 25646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
44
• Verifica-se, pelos depoimentos prestados nos autos, especialmente pelos
corretores de café, que o nome de Francisco Prando não foi citado em
nenhum momento;
• Discorre sobre as peculiaridades do mercado do café, sustentando que a
realidade do mercado não se confunde com a frieza da lei, o que pode
acarretar injusta imputação de lucro com enriquecimento da Receita,
atropelando princípios constitucionais e ferindo mortalmente o artigo 170,
parágrafo único da Carta Magna;
• Então, peculiar é a situação, o que englobaria, à luz dos artigos 112, II e
172, V, todos do CTN a interpretação mais favorável da legislação em favor
do contribuinte, bem como até sua remissão;
• Mais uma vez, repita-se que o mandato foi conferido ao Sr. Junior Valani
e este reportava-se diretamente aos administradores da Cafeeira São José,
sem qualquer intromissão do interessado, conforme foi devidamnte
esclarecido pelo depoimento constante dos autos;
• De qualquer forma, destes mandatos, tácitos ou escritos, a finalidade, na
forma preconizada no Código Civil Brasileiro é clara e específica, não • A
afirmação de que era o responsável de fato pela conta bancária, com a
qual se pagava a outrem com títulos da indigitada Cafeeira São José Ltda
não merece ser taxada como ilícita, verdadeiramente não o é;
• O interessado não teve jamais o intuito de praticar qualquer crime, tendo
praticado apenas “atos de comércio”;
• O interessado trabalha no comércio de grãos, mas jamais praticou
qualquer ato de gestão, de administração ou de representação da Cafeeira
São José;
• Sustenta que resta evidente a impossibilidade de se imputar qualquer tipo
de responsabilidade ao interessado pelos créditos tributários constituídos
em nome da Cafeeira São José Ltda, diante da absoluta ausência dos
pressupostos legais necessários a tanto;
•Afirma que se foi individualizada a conta bancária em caso de tributação,
sobre esta há de ser verificado o “quantum” do crédito tributário;
• Ademais, a forma de tributação não pode jamais ser arbitrada e sim lucro
real, pois se a contabilidade foi utilizada para cálculo e não apenas a
movimentação financeira, não houve sonegação, nem tampouco base
jurídica para aplicar o arbitramento;
Fl. 25647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
45
• Por precaução, em havendo a configuração de qualquer inadimplemento,
a mora há de ser limitada em 20% na forma do artigo 61 da Lei no
9.430/1996;
• Em atenção aos art. 16, IV e 17, do Decreto no 70.235/72, as diligências
que se fazem necessárias são a intimação das mesmas pessoas jurídicas
que prestaram informações no decorrer do procedimento fiscal para
apresentarem as confirmações do negócio emitidas, além da relação dos
beneficiários e dos valores pagos a título de comissão de corretagem;
• Requer, ainda, a anulação de todo AI por completa falta de previsão legal
e ofensa a princípios constitucionais e, em assim não entendendo, seja por
precaução, deferido o direito de apresentação de perícia contábil;
• Requer, desde já, a produção de todas as provas em direito admitidas,
para o exercício legal do direito de defesa e do contraditório;
• Requer a intimação da empresa Nestlé do Brasil Ltda através de seu
representante, a fim de que preste as devidas informações, tendo em vista
que se manteve silente quanto aos posteriores requerimento, se fazendo
necessário, inclusive, que informe a respeito do mercado de café e dos
preços praticados diariamente.
Cientificado em 08/09/2010 (fl. 22436 - fl. 118 - vol. 133), João Raasch
Júnior apresentou, em 06/10/2010, a impugnação de fl. 24078/24119 (fl.
143/184 - vol. 142), juntamente com os documentos de fl. 24120 (fl. 185 -
vol. 142), alegando, em síntese, que:
• Em nenhum momento, ao apresentar as “Considerações da Presente
Fiscalização” (página 101 do Termo de Constatação) e as “Considerações
Finais” (página 105 do mesmo termo), são descritas quais teriam sido as
condutas irregulares do ora interessado que importaram em “interesse na
situação”, sequer é citado;
• Nesta esteira, a motivação do ato, que levaria a suposta solidariedade
peca quando a finalização do ato investigativo;
• De qualquer sorte, para possibilitar o exercício da ampla defesa seria
necessário indicar expressamente quais teriam sido os atos irregulares e a
vantagem econômica auferida pelo suposto solidário;
• No caso em tela, indefinida a conduta supostamente incorreta, razão pela
qual, desde já, requer o refazimento de todo o ato com a indicação precisa
de qual seria a conduta irregular e, certamente, será verificado com mais
acuidade que dos atos praticados pelos interessados não resta qualquer
ilicitude que implique em solidariedade;
Fl. 25648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
46
• Outra questão afeta, ainda, a validade do lançamento realizado: a
ocorrência da decadência, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN;
• Na situação dos autos, o procedimento fiscal alcançou (quanto ao
instituto da decadência em si), dentre outros, o ano-calendário 2003 (único
ano de pequena movimentação o interessado);
• Requer, ainda, a aplicação do prazo prescricional e expurgação de
qualquer ato ou lançamento tributário referentes ao ano de 2003 (a
movimentação da conta corrente Banco do Brasil – 6.643-5 só ocorreu até
o mês de julho/2003);
• Discorre sobre as peculiaridades do mercado do café, sustentando que a
realidade do mercado não se confunde com a frieza da lei, o que pode
acarretar injusta imputação de lucro com enriquecimento da Receita,
atropelando princípios constitucionais e ferindo mortalmente o artigo 170,
parágrafo único da Carta Magna;
• Então, peculiar é a situação, o que englobaria, à luz dos artigos 112, II e
172, V, todos do CTN a interpretação mais favorável da legislação em favor
do contribuinte, bem como até sua remissão;
• Salienta que dos mandatos, tácitos ou escritos, a finalidade, na forma
preconizada no Código Civil Brasileiro, é clara e específica, não importando
em gestão de negócios;
• Não se pode confundir os poderes outorgados em mandato com poderes
de gestão, que não obrigam o mandante;
• Então, responde o mandante pelos atos praticados na compra e venda de
mercadorias, jamais pela obrigação tributária decorrente de poderes que
exorbitaram os poderes conferidos;
• O interessado não teve jamais o intuito de praticar qualquer crime, tendo
praticado apenas “atos de comércio”;
• O interessado trabalha no ramo de café, mas jamais praticou qualquer
ato de gestão, de administração ou de representação da Cafeeira São José;
•Sustenta que resta evidente a impossibilidade de se imputar qualquer tipo
de responsabilidade ao interessado pelos créditos tributários constituídos
em nome da Cafeeira São José Ltda, diante da absoluta ausência dos
pressupostos legais necessários a tanto;
• Afirma que se foi individualizada a conta bancária em caso de tributação,
sobre esta há de ser verificado o “quantum” do crédito tributário;
Fl. 25649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
47
• Ademais, a forma de tributação não pode jamais ser arbitrada e sim lucro
real, pois se a contabilidade foi utilizada para cálculo e não apenas a
movimentação financeira, não houve sonegação, nem tampouco base
jurídica para aplicar o arbitramento;
• Por precaução, em havendo a configuração de qualquer inadimplemento,
a mora há de ser limitada em 20% na forma do artigo 61 da Lei no
9.430/1996;
• Em atenção aos art. 16, IV e 17, do Decreto no 70.235/72, as diligências
que se fazem necessárias são a intimação das mesmas pessoas jurídicas
que prestaram informações no decorrer do procedimento fiscal para
apresentarem as confirmações do negócio emitidas, além da relação dos
beneficiários e dos valores pagos a título de comissão de corretagem;
• Requer, ainda, a anulação de todo AI por completa falta de previsão legal
e ofensa a princípios constitucionais e, em assim não entendendo, seja por
precaução, deferido o direito de apresentação de perícia contábil;
• Requer, desde já, a produção de todas as provas em direito admitidas,
para o exercício legal do direito de defesa e do contraditório;
• Requer a intimação da empresa Nestlé do Brasil Ltda através de seu
representante, a fim de que preste as devidas informações, tendo em vista
que se manteve silente quanto aos posteriores requerimento, se fazendo
necessário, inclusive, que informe a respeito do mercado de café e dos
preços praticados diariamente.
Cientificado em 10/09/2010 (fl. 22421 - fl. 103 - vol. 133), Carlos Alberto
Tamanini apresentou, em 07/10/2010, a impugnação de fl. 24121/24124
(fl. 186/169 - vol. 142), juntamente com os documentos de fl. 24125/24132
(fl. 190/197 - vol. 142), alegando, em síntese, que:
• Foi convidado para ser representante da Cafeeira SãoJosé Ltda com a
função de comprador da café principalmente na região de Rio Bananal/ES;
• Tendo em vista dificuldade no momento de efetuar o pagamento pela
compra das mercadorias, foi aberta uma conta corrente em um banco
próximo para facilitar as transações comerciais;
• Não foi mencionado mandato judicial para quebra de sigilo bancário da
empresa;
• Todos os atos por ele realizados foram respaldados no limite do teor do
instrumento público de procuração lavrado em cartório, sendo o mandante
o único responsável e como mandatário não agiu em interesse pessoal em
nome do mandante;
Fl. 25650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
48
• Vem requerer o cancelamento e consequentemente o arquivamento do
Termo de Sujeição Passiva Solidária no CSJ 05/10 recebido em 10/09/2010.
Às fl. 24138/24156 (fl. 03/21 - vol. 143) consta aditamento à impugnação,
apresentada em 24/11/2010 por João Carlos Casagrande e Ledinalva Brido
Casagrande, por meio da qual alegam em síntese que:
• Deve ser admitida a interposição do presente aditamento, tendo em vista
que as informações aqui contidas não dependem de novas provas, todas
guardam relação com os argumentos legais já contidos na defesa
administrativa e, ainda, argumentos estes que, por se tratarem de questão
de ordem pública, deveriam ser perqueridos de ofício pela adminsitração
tributária de forma a ensejar a revisão do lançamento;
• Não cabe a aplicação da penalidade qualificada de 150%, uma vez que:
as receitas da pessoa jurídica estavam devidamente escrituradas nos Livros
de Registros de Saídas; todas as operações de venda do produto foram
lastreadas em Notas Fiscais; em suas operações não foram utilizadas
interepostas pessoas, notas fiscais frias ou calçadas e esta forneceu à
fiscalização todas as notas fiscais de venda de seus produtos bem como os
livros fiscais; as contas correntes bancárias são de titularidade integral da
pessoa jurídica; em todas as suas operações a empresa não demonstrou
qualquer ação dolosa ou frudulenta ou conluio com terceiros; a omissão de
rendimentos na DIPJ não é condição suficiente à qualificação da multa;
• Dada a ciência das exigências em 27/08/2010, constata-se que decaiu o
direito do Fisco lançar as exações relativas aos anos-calendários de 2003 e
2004, por força dos artigos 150, § 4o e 149, § único, ambos do CTN;
• A presunção reportada no art. 42 da Lei no 9.430/96 exige seu
lastreamento em créditos/depósitos bancários identificados, para os quais,
regularmente intimado, o sujeito passivo não logre comprovar-lhes as
origens;
• Tal exigência legal é condição essencial e necessária para a sustentação
da presunção de omissão de receitas lastreadas em depósitos bancários;
• A simples comparação entre a receita bruta da pessoa jurídica e os
depósitos bancários não satisfazem a exigência legal;
• A fiscalização não intiomou o contribuinte a comprovar as origens
individualizadas dos depósitos. Baseou o lançamento exclusivamente na
diferença entre o total dos créditos efetuados nas diversas contas corrente,
todas de titularidade da Cafeeira São José, e as vendas comprovadas, com
Fl. 25651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
49
referência aos anos-calendário de 2003, 2004, 2005 e 2006 (fl. 110 e
demonstrativos de fl. 110/112 do Termo de Verificação);
• Isto é, foram consideradas como origens as vendas efetuadas através de
Notas Fiscais e como incomprovados depósitos não acobertados pelas
vendas;
• Os indicados atuaram exclusivamente como compradores, nas aquisições
de café em nome e por conta da pessoa jurídica, nunca como vendedores
da empresa; portanto, não podem ser responsabilizados por eventuais
omissões de receitas da empresa;
• A conta bancária é de titularidade da pessoa jurídica, sendo que os
indicados, na qualidade de procuradores da empresa, por prazo
determinado, estavam devidamente autorizados a providenciar as
quitações das aquisições efetuadas em nome da pessoa jurídica;
• A movimentação da conta bancária mantida no SICOOB, agência 3007,
Rio Bananal, conta corrente 1.154-1 no período apurado pela fiscalização,
pelos procuradores antes listados, diz respeito apenas ao primeiro semestre
do
ano-calendário
de
2005,
correspondendo
o
montante
de
créditos/depósitos a 0,012% da movimentação financeira da pessoa
jurídica apenas no ano-calendário de 2005, tornando-se o percentual ainda
mais inexpressivo se considerada a movimentação bancária somada dos
anos calendário de 2003, 2004, 2005 e 2006;
•Os valores aportados naquela conta específica destinavam-se ao
pagamento de produtos adquiridos em nome e por conta da pessoa
jurídica, através de seus procuradores nela identificados;
• Ressalte-se que a titularidade da conta foi reconhecida pela própria
fiscalização (não podendo ser transferida a terceiros eventual
responsabilidade em razão da omissão de receita por depósitos bancários),
a qual nunca intimou a pessoa jurídica a comprovar-lohes as origens;
• Descumpridos os pressupostos legais da presunção de omissão de
receitas – individualização dos créditos e intimação ao contribuinte –
insustentável o lançamento do crédito;
• Nenhum dos dois procuradores tomou empréstimos pessoais e os
repassou à pessoa jurídica, como afiançado pelo fisco na fl. 106 do Termo
da Verificação Fiscal, item 6 – Solidariedade;
• Os indicados não participavam da empresa, não tinham qualquer
interesse em omissão de receitas da pessoa jurídica – fundamentação da
acusação fiscal;
Fl. 25652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
50
• Cabe ressaltar ainda que o presente caso não enseja a aplicação do art.
135, III do CTN: os Sr. João Carlos Casagrande e a Sra. Ledinalva Bridi
Casagrande, na qualidade de procuradores legalmente constituídos da
empresa Cafeeira São José, agiram em estrito cumprimento e nos limites
das procurações lhes outorgadas, não havendo qualquer prova de excesso
de poderes nos atos praticados em nome da pessoa jurídica;
• Portanto, a alegada extensão da responsabilidade às já indicadas pessoas
físicas careceria de legalidade objetiva e de materialidade factual.
À fl. 24159 (fl. 24 - vol. 143) foi juntado Memorando SEFIS/DRF/VIT/ES
Grupo 062 no 744/2010, por meio do qual foram encaminhados os Termos
de Sujeição Passiva Solidária, os respectivos Avisos de Recebimento – “AR”
devolvidos pela empresa de Correios com avisos e o Edital no 322/2010 que
deu ciência em 23/11/2010 a Gercino Celante e Rosângela Rogg
(documentos às fl. 24160/24169 - fl. 25/34 – vol. 143).
De acordo com a Resolução 14 – 1a Turma da DRJ/RJ1, de 02 de fevereiro
de 2011 (fl. 24170 – fl. 35 – vol 143), tendo em vista a alegação de que a
impossibilidade de vista e retirada de cópias dos autos teria prejudicado a
defesa de Ildevar Prando e Braz Prando, o presente Processo Administrativo
foi encaminhado à DRF/Vitória para eles fossem cientificados de que os
autos permaneceriam à sua disposição na repartição, para vista ou cópia,
concedendo-lhes o prazo de trinta dias contados da ciência, ou da data da
vista ou da retirada de cópias, se fosse o caso, para aditar suas razões de
defesa.
Como as intimações enviadas não mencionaram a reabertura de prazo
para defesa (o que motivou as petições de fl. 24176 e 24181 – fl. 41 e 46 –
vol. 143), houve retorno dos autos para reintimação (fl. 24189).
Foram juntadas às fl. 24199 e 24231 petições apresentadas por Ildevar
Prando e Braz Prando, respectivamente, por meio das quais vem reiterar /
ratificar os termos das suas impugnações apresentadas anteriormente.
Os autos retornaram à DRJ/RJO para prosseguimento do julgamento.
Posto em julgamento em sessão de 09 de fevereiro de 2012, a 1a Turma da
DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 12-43.755 – 1a Turma da DRJ/RJ1,
concluiu por dar provimento parcial à impugnação, nos termos das
ementas a seguir reproduzidas:
[...]
Nos termos do relatório e voto, partes integrantes do Acórdão
anteriormente citado, tem-se que a turma julgadora acolheu parcialmente
Fl. 25653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
51
os argumentos de Cafeeira São José Ltda, pois embora aplicável o art. 173,
inciso I, do CTN para a contagem do prazo decadencial, dado que não
houve pagamento, além da imputação de evidente intuito de fraude, uma
vez que a ciência do lançamento ocorreu em 27/08/2010, estariam
decaídas as exigências de IRPJ e CSLL até o 3o trimestre de 2004, bem como
as exigências de Contribuição ao PIS e de COFINS até novembro/2004. Em
consequência, afastou a responsabilidade dos sujeitos passivos vinculados
apenas a fatos geradores alcançados pela decadência, quais sejam,
Andressa Altoé Muller, Antônio Egídio Capelini, João Carlos Casagrande,
João Raasch Júnior, Jorge Luis Cossetti Fracarolli, José Valentin Fracarolli,
Ledinalva Bridi Casagrande, Márcia Helena Zanotti Alves, Maria Alcirene
Altoé Muller, Nilson Alves e Vagno Marcarini Capelini.
[...]
Apreciados os recursos voluntários apresentados pelos responsáveis
solidários e o recurso de ofício pelo CARF, foi proferido o Acórdão no 1302-
001.733 – 2a Turma Ordinária da 3a Câmara (fl. 24715/24746), de 10 de
dezembro de 2015, que concluiu por “ANULAR o processo administrativo a
partir da decisão de 1a instância, nos termos do relatório e voto que
integram o presente julgado”, conforme ementa e trechos do voto que se
reproduzem:
[...]
Os autos foram encaminhados à origem para ciência do acórdão e demais
providências (fl. 24747).
Constam às fl. 24.748 e 24.752 as Notificações ARFB/COL/ES no 98/2015,
de 24/12/2015 e no 11/2016, de 05/04/2016, respectivamente, por meio
das quais foram encaminhadas cópias do Acórdão CARF no 1302-001.733,
de 10/12/2015, à interessada e aos responsáveis tributários.
Foram juntadas cópias de A.R. / Edital / Correspondência devolvida.
Em 26/04/2006, Ledinalva Bridi Casagrande apresentou a petição de fl.
24782/24787, por meio da qual alega, em síntese, que:
• Diante da anulação do acórdão proferido pela DRJ, trazemos uma síntese
daquilo que já foi tratado inicialmente;
•Ressalte-se que esta Delegacia de Julgamento já afastou a
responsabilização da recorrente, com base no argumento de que, à época
na qual o marido da senhora Ledinalva teve algum contato com
movimentação bancária da contribuinte principal não pode mais ser
alcançado pelo lançamento, uma vez que atingido pela decadência;
Fl. 25654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
52
• De qualquer modo, ainda que tal argumento não fosse suficiente, outros
há que afastam sua responsabilidade;
• O Fisco, com seu relatório, visa provar que a pessoa física Ledinalva Bridi
Casagrande tinha interesse jurídico comum nas atividades da pessoa
jurídica Cafeeira São José Ltda em todo o Estado do Espírito Santo, de modo
que lhes poderia ser imputada a responsabilidade tributária dessa empresa
nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006;
• A fiscalização impôs responsabilidade por eventos distantes e totalmente
alheios às atividades de sua família no município de Rio Bananal-ES, sem
trazer aos autos quer prova disso. A única suposta prova anexada aos autos
(uma procuração com poderes que viabilizavam pagar produtores rurais
em nome da contribuinte pelo café comprado) não pode servir de base para
a imposição de mais de 50 milhões de reais em tributos a duas pessoas
físicas;
• O relatório de auditoria peca também em não individualizar as supostas
práticas delitivas e o ônus respectivo. Mesmo considerando o absurdo de
que a recorrente ter ser beneficiado desse suposto esquema, a ela,
obviamente, não pode ser imputada toda a responsabilidade, uma vez que
possui vinculação apenas com um município e o Sr. João Carlos Casagrande
(esposo da recorrente) laborou licitamente utilizando-se de uma conta
(conta corrente no 1.154-1, agência 3.007, Sicoob de Rio Bananal-ES.
Dentre outras normas, tal prática viola o § 5o, artigo 42, da Lei no 8.430/96,
pois a própria Fiscalização afirma que os recorrentes movimentaram
apenas a conta mencionada;
• A citada conta somente foi usada em 2003 (a conta foi encerrada em
julho de 2003 e o contrato rescindido);
• Além disso, o Sr. João Carlos Casagrande (esposo da recorrente), calculou
e pagou espontaneamente os tributos com relação a conta anteriorrmente
citada. Com isso, observou o que determina o artigo 24 da Lei no 9249/95,
combinado com o artigo 42, capu e § 5o, da Lei 9.430/96;
• Ademais, o valor movimentado percentualmente representa 0,3177% do
montante lançado pela fiscalização nos anos 2003 a 2006;
• De outro lado, a não individualização também inviabilizou a ampla
defesa;
• Em nenhum momento foi intimada para que comprovassem a origem dos
depósitos e afastassem possíveis tributações. Com isso, foi violado o artigo
Fl. 25655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
53
42, § 6o, da Lei 9.430/96, levando a nulidade do auto de infração; assim já
decidiu o CARF (Acórdão 106-17.165);
• Requer o afastamento da responsabilização tributária da requerente.
Em 26/04/2006, Waldir Lauret apresentou a petição de fl. 24788/24793,
por meio da qual alega, em síntese, que:
• Diante da anulação do acórdão proferido pela DRJ, trazemos uma síntese
daquilo que já foi tratado inicialmente;
•O Fisco tentou provar que o produtor rural Waldir Lauret tinha interesse
jurídico comum nas atividades da pessoa jurídica Cafeeira São José Ltda em
todo o Estado do Espírito Santo, de modo que lhes poderia ser imputada a
responsabilidade tributária dessa empresa nos anos de 2003, 2004, 2005 e
2006. Contudo, falou ao tentar imputar a responsabilidade ao Sr. Waldir
vez que o único documento que o liga à Cafeeira São José Ltda é uma
simples procuração, que não pode servir de base para imposição;
• Sr. Waldir foi responsável pela movimentação apenas da conta corrente
6.952-3, agência 3.009-8, SICOOB de São Gabriel da Palha-ES, de forma que
eventual responsabilização tributária deveria recair somente sobre os
tributos apurados sobre as movimentações que fez;
• Nesse aspecto, o relatório de auditoria peca em não individualizar as
supostas práticas delitivas e o ônus respectivo. Mesmo considerando o
absurdo de que o recorrente ter ser beneficiado desse suposto esquema, a
ele, obviamente, não pode ser imputado toda a responsabilidade, uma vez
que possui vinculação apenas com um município e somente laborou
licitamente na compra e venda de café utilizando-se de uma conta. Dentre
outras normas, tal prática viola o § 5o, artigo 42, da Lei no 8.430/96, pois a
própria Fiscalização afirma que o recorrente movimentou apenas a conta
mencionada;
• Essa não individualização também inviabilizou a ampla defesa;
• Em nenhum momento foi intimado para que comprovassem a origem dos
depósitos e afastassem possíveis tributações. Com isso, foi violado o artigo
42, § 6o, da Lei 9.430/96, levando a nulidade do auto de infração; assim já
decidiu o CARF (Acórdão 106-17.165);
• Ao julgar a impugnação administrativa do ora recorrente, a 1a Turma da
DRJ/RJ1 deixou de analisar, pontualmente, os argumentos de defesa dos
responsáveis solidários;
Fl. 25656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
54
• Por outro lado, a relatora do Acórdão acatou a decadência dos
lançamentos de IRPJ e da CSLL até o 3o trimestre de 2004 (inclusive) e de
PIS e de COFINS até novembro de 2004 (inclusive);
• Assim, a fiscalização impôs a responsabilidade de forma tão genérica
quer foram imputados eventos ocorridos em localidades distantes e
totalmente alheios às suas atividades no município de São Grabriel da
Palha-ES;
• Registra-se que os fatos geradores de 2003 e 2004 decaíram. Em 200 a
referida conta corrente não teve movimento. Em 2006, movimentou-se tão
somente a importância de R$ 208.041,00;
• Desse modo, requer que seja atribuído como fato gerador a
movimentação da conta corrente 6.952-3, agência 2.009-8, SICOOB de São
Gabriel da Palha – ES, realizada em 2006;
• Requer o afastamento da responsabilização tributária da requerente.
Às fl. 24833 e 24837 foram juntadas petições de Márcia Helena Zanotti e de
Nilson Alves, respectivamente, por meio das quais requerem juntada de
procuração e mudança de endereço para onde devem ser enviadas
intimações e notificações.
De acordo com o Despacho 1a Turma da DRJ/RJO (fl. 24839/24841), de 29
de junho de 2018, entendendo não constarem do presente processo todos
os elementos necessários e suficientes para formação da convicção acerca
da matéria descrita, com fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972 e no art. 10 da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, o
julgamento foi convertido em diligência para que a autoridade lançadora
juntasse os termos de intimação por meio dos quais os sujeitos passivos
(contribuinte e responsáveis solidários) foram regularmente intimados a
comprovar a origem dos créditos em conta de depósitos / investimentos,
computados na base de cálculo das exigências, devendo, posteriormente, a
interessada e os responsáveis solidários serem cientificados dos fatos
apurados, concedendo-lhes expressamente o prazo de 30 (trinta) dias para,
querendo, aditar novas razões de defesa.
Em atendimento à diligência, foi proferido, pelo Serviço de Fiscalização –
SEFIS da DRF Vitória/ES, o Despacho de fl. 24842, no qual consta que:
“a) O Termo de Início de Fiscalização, Ciência e Intimação Fiscal de fls. 17 a
20, de 05/12/2007, em seu item 8, intimou o contribuinte Cafeeira São José
Ltda a “Informar, mediante demonstrativo, e comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que permitiram
Fl. 25657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
55
efetuar as movimentações financeiras relacionadas no quadro da segunda
parte;”. Este Termo foi recebido pela empresa em 17/12/2007 conforme AR
de fls. 21. Uma via deste Termo também foi recebida pelo sócio da
empresa, Sr. Aldecir Boneres Galter, em 04/01/2008 (fls. 22 a 25).
Acrescentamos que o contribuinte Cafeeira São José Ltda não atendeu este
item da intimação e, nem em sua peça impugnatória (fls. 22.464 a 22.481),
tratou dessa matéria, além de também não interpor recurso voluntário
contra a decisão de 1a instância (DRJ);
Obs: todas as páginas citadas referem-se à paginação do Sistema e-
processo.
b) Não constam intimações aos responsáveis solidários para “comprovar a
origem dos créditos em conta de depósitos / investimentos, computados na
base de cálculo das exigências”, tendo em vista que a fase de investigação
(desenvolvimento do procedimento fiscal) dispensa a intimação dos
solidários, até mesmo porque, é apenas após essas investigações que se
chegará à conclusão acerca da existência ou não da responsabilidade
solidária. Além disso, o art. 42 da Lei no 9.430/96 dispõe que cabe ao titular
da conta de depósito ou de investimento, pessoa física ou jurídica,
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
nela creditados.”
Foram juntadas cópias de Intimação / A.R. / Edital / Correspondência
devolvida (fl. 24844/24881).
Às fl. 24902/24908 e às fl. 24910/24916 constam petições apresentadas em
05/11/2018 por João Carlos Casagrande / Ledinalva Bridi Casagrande e
Waldir Lauret, respectivamente, por meio das quais, em síntese, requerem:
a manutenção do acórdão no 12-43755 – 1a Turma da DRJ/RJ1 que, por
unanimidade de votos, decretou a decadência dos lançamentos de IRPJ e de
CSLL até o 3o trimestre de 2004 inclusive e de PIS e COFINS até novembro
de 2004 inclusive e excluiu a responsabilidade em relação aos sujeitos
passivos vinculados a tais fatos geradores; a anulação do auto de infração
e lançamento, uma vez que não foram individualizadas as supostas práticas
delitivas e o ônus respectivo o que impossibilitou a ampla defesa (art. 59, II,
do Decreto no 70.235/1972) e foi violado o art. 42, § 6o, da Lei no 9.430/96;
e, ainda, seja afastada a indevida imposição de responsabilidade,
salientando que já foi calculado e pago o tributo em relação à conta
corrente por eles movimentadas.
Às fl. 24928/24929, fl. 24931/24932, fl. 24934/24935, fl. 24937/24938 e fl.
24940/24941 foram juntadas petições entregues em 08/11/2018 por Nilson
Fl. 25658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
56
Alves, Andressa Altoé Muller, Maria Alcirene Altoé Muller, Braz Prando e
Márcia Helena Zanotti Alves, respectivamente, por meio das quais
pleiteiam que, além de reiterados os argumentos das impugnações já
apresentadas, seja reconhecida a decadência, conforme apontado pelo
Acórdão no 12-43.755, da 1a Turma da DRJ/RJ1, extinguindo-se, assim, o
crédito tributário imputado aos peticionários.
Às fl. 24944/24966 Ildevar Prando apresenta razões aditivas de
impugnação: afirma estar confirmada a ausência de amparo legal para a
qualificação do impugnante como responsável tributário, conforme
resultado da diligência fiscal, tendo em vista ausência da comprovação da
intimação de todos os responsáveis solidários; argui nulidade do Termo de
Sujeição Passiva Solidária por, na hipótese do reconhecimento da
solidariedade, cerceamento ao direito de defesa, ou, no caso de
inexistência da pretensa responsabilidade solidária, por absoluta ausência
de base legal; sustenta a inexistência de responsabilidade tributária do
impugnante, salientando não haver nos autos qualquer prova que
demonstre, inquestionavelmente, o pretenso ilícito que supostamente teria
sido cometido nas operações de empréstimo efetuadas; assevera que não
há como prevalecer a multa qualificada pela fiscalização já que eventuais
omissões apuradas não seriam suficientes para configurar “evidente intuito
de fraude”, citando a Súmula 1oCC no 14; argumenta que a fiscalização não
poderia estar cobrando o PIS/COFINS da Cafeeira São José e,
concomitantemente, glosando os respectivos créditos dos adquirentes do
café por ela vendido, sob pena de duplicidade da cobrança, procedimento
que flagrantemente fere ao Princípio da Moralidade Pública, requerendo
seja
determinada
realização
das
diligências
pertinentes
para
esclarecimento da questão; e, por fim ratifica em todos os seus termos as
suas razões de defesa arguidas na peça de impugnação de origem.
É o relatório.
A seguir, de forma resumida, transcrevo o voto da decisão recorrida, onde, após
discorrer sobre dispositivos legais pertinentes à prazos de apresentação de impugnação e de sua
eventual não apresentação ou de sua apresentação intempestiva, elabora o seguinte quadro e
conclusões:
Fl. 25659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
57

Constata-se, do anteriormente exposto, que as impugnações apresentadas
em 06/10/2010 por Vagno Marcarini Capelini e Francisco Prando,
cientificados em 02/09/2010, são intempestivas, já que protocolizadas após
trinta dias da data da ciência dos lançamentos (data máxima para
apresentação: 04/10/2010).
Por sua vez, não impugnaram os lançamentos os sujeitos passivos
solidários Gercino Celante, CPF 867.309.247-72 e Rosângela Rogg – CPF
082.756.437-67; considera-se, em relação a eles, definitivamente
constituída na esfera administrativa a matéria lançada.
Quanto às demais impugnações, estas atendem aos requisitos de
admissibilidade estipulados pelo Decreto no 70.235/1972, art. 15; são,
portanto, tempestivas e por atenderem aos demais requisitos de
admissibilidade, delas conheço.
Em seguida, a DRJ rejeitou a preliminar de nulidade dos autos de infração, bem
como indeferiu o pedido de realização de diligências, além da manifestação acerca da alegação de
quebra de sigilo bancário e de violação de princípios constitucionais.
Com relação à arguição de decadência dos lançamentos, a decisão de primeira
instância, após comentar e descrever os artigos 150 e 173 do CTN, acatou a ocorrência de
decadência para alguns fatos geradores objeto dos lançamentos.
De se ver:
6 – DA ARGUIÇÃO DE DECADÊNCIA DOS LANÇAMENTOS:
Fl. 25660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
58
[...]
No que tange à decadência, cabem as seguintes considerações.
Registre-se, inicialmente, que a interessada - Cafeeira São José Ltda. foi
cientificada em 27/08/2010 (fl. 22313, 22316, 22343, 22364 e 22385 - fl.
196 e 199, do vol. 132, e 25, 46 e 67, do vol. 133) – sendo esta, portanto,
data de referência para exame da decadência dos créditos tributários
lançados e estes referem-se aos anos-calendários de 2003 a 2006.
Citam-se, por oportuno, os artigos 150, § 4o e 173 do CTN:
[...]
A ausência de pagamento faz com que se afaste a regra específica do
artigo 150, e se utilize a regra geral do artigo 173.
Além disto, cumpre ressaltar que o anteriormente transcrito parágrafo 4o,
do artigo 150, do CTN também dispõe que, nos casos de ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, fica afastada a regra do próprio artigo 150.
Deste modo, comprovada a ocorrência de conduta evidenciando o intuito
de fraude, dolo ou simulação, deve ser aplicada a regra contida no artigo
173, inciso I, do CTN.
[...]
No caso dos autos, não foram localizados pagamentos antecipados e ainda,
foi efetuado lançamento com multa de 150% (incidente nos casos de
evidente intuito de fraude), que será analisada oportunamente, concluindo-
se sua manutenção: deste modo, aplicável a inteligência do art. 173, I, do
CTN.
Tratando-se de período de apuração trimestral, com vencimento do
imposto no último dia do mês subsequente ao encerramento do referido
período (art. 1° c/c art. 5° da Lei n° 9.430/1996), a administração poderia
lavrar o Auto de Infração de IRPJ até a data de 31/12/2008 para os fatos
geradores relativos ao 1°, 2° e 3° trimestres de 2003 e até a data de
31/12/2009 para os fatos geradores relativos ao 4° trimestre de 2003 e 1o,
2o e 3o trimestres de 2004; assim, para tais períodos já se operou a
decadência (já que a ciência se deu em 27/08/2010).
Ademais, impende salientar que cabe a aplicação da regra geral de
decadência à constituição de créditos relativos à CSLL, ao PIS e à COFINS
disposta nos artigos 150, § 4o e 173, I, do CTN nos moldes já analisados
anteriormente desde a publicação da Súmula Vinculante no 08 pelo STF.
Fl. 25661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
59
No caso da CSLL, como são aplicáveis as regras do IRPJ já examinadas no
item anterior (período de apuração trimestral e vencimento da contribuição
no último dia do mês subsequente ao do referido período – art. 28 da Lei n°
9.430/1996), ocorreu a decadência para o fisco efetuar o lançamento
relativamente aos fatos geradores até o 3o trimestre de 2004, inclusive.
Quanto ao PIS e à COFINS, cabe salientar que os períodos de apuração são
mensais e o pagamento das contribuições deve ser efetuado até o último
dia útil da primeira quinzena do mês subsequente à da ocorrência do fato
gerador ( art. 82 c/c art. 2o do Decreto no 4.524/02): deste modo, ocorreu a
decadência dos lançamentos de PIS e de COFINS até novembro/2004,
inclusive.
Demais apreciações da decisão recorrida:
7 – DO ARBITRAMENTO DO LUCRO:
Inicialmente, cita-se o art. 530 do RIR/1999, vigente à época dos fatos, hoje
art. 603 do RIR/2018:
“Artigo 530 – O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-
calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I – o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II – (...);
III – o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527;
IV – (...)”
Cumpre esclarecer que a sistemática de arbitramento do lucro é uma
alternativa legal para determinação da base tributável, idealizada pelo
legislador como medida de salvaguarda da Fazenda Pública, quando se
mostrar impraticável a apuração do resultado mediante a sistemática do
lucro real ou presumido, que pressupõe a existência de escrituração
contábil completa e regular. Vale transcrever o seguinte julgado da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
"ARBITRAMENTO NÃO É PENALIDADE - O arbitramento não possui caráter
de penalidade; é simples meio de apuração do lucro (Ac. CSRF/01-
0.123/81)."
Fl. 25662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
60
A apreciação das razões de arbitramento do lucro passa necessariamente
pela análise: primeiro, se as circunstâncias do caso concreto se subsume em
alguma hipótese legal autorizativa do arbitramento e, segundo, se não
existiam outros meios possíveis de se apurar o lucro da interessada.
Da análise dos autos, constata-se o que segue.
De acordo com o Termo de Diligência Fiscal (fl. 4/5 – fl. 3/4 do vol. 1), a
interessada foi intimada a apresentar Livros Contábeis (Diário, Razão e
Caixa) e Fiscais (Livros Registros de Entradas e Saídas de Mercadorias e
Livro de Apuração de ICMS).
No Termo de Constatação, item Da Infração (fl. 22310 – fl. 193 – vol. 132),
a fiscalização relaciona os livros apresentados, quais sejam, Livros Registros
de Saídas, ano-calendário de 2003 a 2005, este último escriturado até
agosto de 2005; Livros Registros de Entradas ano-calendário de 2003 a
2005; e Livro de Apuração de ICMS anos calendários de 2003 e 2005.
Assim, entendendo a fiscalização que “os livros apresentados não são os
necessários para a apuração do Lucro Real, e que a fiscalizada não optou,
com o pagamento, por outra forma de tributação, os valores comprovados
como omissão de receita deve o cálculo do IRPJ e Contribuições apurados
pelas regras do Lucro Arbitrado”.
Constata-se, portanto, que a autoridade autuante intimou formalmente a
interessada a apresentar os livros contábeis e fiscais, procedimento esse
imprescindível, conforme pacífica jurisprudência administrativa, para que
se configure, no caso de não apresentação da documentação pertinente e
completa, a necessidade de se arbitrar o seu lucro.
Ressalte-se que incumbia à interessada, como sujeito passivo das
obrigações tributárias, zelar pela sua escrituração, cuidar de sua
contabilidade, enfim, bem administrar a sua atividade. A interessada não
pode, portanto, se eximir quanto às consequências de ordem fiscal que lhe
foram atribuídas em decorrência da autuação.
Em que pese a interessada Cafeeira São José Ltda alegar que sua
escrituração se reveste das formalidades legais, não logra elidir a
ocorrência dos fatos descritos pela fiscalização, ou seja, não comprova ter
havido a apresentação à fiscalização dos Livros Contábeis (Diário, Razão e
Caixa) solicitados durante o procedimento de fiscalização.
Em face de todo o exposto, conclui-se que as circunstâncias do caso
concreto se subsume na hipótese legal autorizativa do arbitramento.
Fl. 25663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
61
Deste modo, tendo em vista que não havia outro modo de se apurar o lucro
da interessada, correto está o arbitramento do lucro.
[...]
7.1 – DAS INFRAÇÕES LANÇADAS
Como se depreende da leitura do Termo de Constatação e dos Autos de
Infração, as matérias para os lançamentos de IRPJ, de CSLL, de PIS e de
COFINS são duas: a) omissão de receita oriunda de depósitos bancários
observada na colunas denominada “total da movimentação financeira não
comprovada” (diferença positiva entre movimentação financeira apurada e
total das vendas apuradas - item 7.2 do Termo de Constatação – fl.
22308/22310 – fl. 191/193 – vol 132); e b) omissão de receitas da atividade
escrituradas no Livro Registro de Saídas.
7.1.1 – DA OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA:
Para o deslinde da questão, reproduz-se o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais). (Alterado pela Lei no 9.481, de 13.8.97)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
Fl. 25664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
62
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002)”
Quanto à questão suscitada relativa à titularidade das contas bancárias,
cujos créditos não comprovados foram objeto de uma das infrações
lançadas (depósitos bancários de origem não comprovada), cabem as
seguintes considerações.
Não se aplica ao caso a figura da interposição de pessoa de que trata o §
5o, do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, em que pese guardar a situação em
análise alguma semelhança com o conceito tratado na norma, uma vez que
não eram exatamente terceiros que movimentaram as contas bancárias da
empresa Cafeeira São José Ltda.
Como restará esclarecido no item “”Da Responsabilização Solidária”, os
próprios sócios, de fato ou de direito, ou seja, os representantes da
empresa movimentaram as contas bancárias da pessoa jurídica em
benefício das atividades comerciais dela mesma, não se tratando, portanto,
de uso de conta bancária de empresa por pessoa física interposta para ali
efetuar créditos de sua titularidade, e não da pessoa jurídica.
Nesse sentido, rejeitam-se as alegações de que o lançamento da infração
deveria ter sido direcionado às pessoas físicas dos responsáveis solidários.
Por sua vez, constata-se assistir razão quanto à alegação de que não houve
a regular intimação do titular das contas bancárias para que esse
comprove individualizadamente a origem de cada crédito ali lançado, tal
como dispõe a norma anteriormente transcrita.
De acordo com o Despacho 1a Turma da DRJ/RJO (fl. 24839/24841), de 29
de junho de 2018, entendendo não constarem do presente processo todos
Fl. 25665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
63
os elementos necessários e suficientes para formação da convicção acerca
da matéria descrita, com fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972 e no art. 10 da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, o
julgamento foi convertido em diligência para que a autoridade lançadora
juntasse os termos de intimação por meio dos quais os sujeitos passivos
(contribuinte e responsáveis solidários) foram regularmente intimados a
comprovar a origem dos créditos em conta de depósitos / investimentos,
computados na base de cálculo das exigências.
Em atendimento à diligência, foi proferido, pelo Serviço de Fiscalização –
SEFIS da DRF Vitória/ES, o Despacho de fl. 24842, por meio do qual informa
que “ O Termo de Início de Fiscalização, Ciência e Intimação Fiscal de fls. 17
a 20, de 05/12/2007, em seu item 8, intimou o contribuinte Cafeeira São
José Ltda a “Informar, mediante demonstrativo, e comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que permitiram
efetuar as movimentações financeiras relacionadas no quadro da segunda
parte”.
Analisando-se a Intimação em questão, constata-se que esta não atende ao
preconizado no art. 42 da Lei no 9.430/1996 anteriormente transcrito, já
que não houve a individualização dos créditos, como se reproduz a seguir:

A ausência de intimação regular, nesses casos, implica a improcedência do
lançamento de omissão de receitas de crédito bancário sem origem
comprovada, como se pode ver nos arestos abaixo, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Fl. 25666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
64
“Acórdão no 1103-00.425 - 1a Câmara / 3a Turma Ordinária Sessão de 30
de março de 2011
Ano-calendário: 1995. OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS EM CONTA
BANCÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO
FIXADO EM INTIMAÇÃO.
A presunção de omissão de receitas com base em créditos em conta
bancária de origem incomprovada pressupõe a regular intimação do
contribuinte fiscalizado, no regime do art. 42 da Lei 9.430/1996. A
autoridade fiscal deve aguardar o prazo fixado na intimação para, só
então, realizar a lavratura do auto de infração.”
“Acórdão no 1402-00.522 - 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 01
de abril de 2011
Anos-calendário:
2003
e
2004.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS. FALTA
DE REGULAR INTIMAÇÃO DA EMPRESA AUTUADA PARA COMPROVAR A
ORIGEM DOS DEPÓSITOS. LANÇAMENTO CANCELADO. Para que os
depósitos bancários possam ser considerados receita omitida é necessário
que a fiscalização, de forma prévia, relacione individualizadamente os
valores e intime o titular dos recursos para comprovar a origem dos
mesmos. A intimação prévia para comprovação dos recursos se constitui
em requisito essencial para formação da presunção de que trata o artigo
42, da Lei n° 9.430, de 1996. Sem tal procedimento não se pode falar em
presunção de omissão de rendimentos. Não preenchidos, por falta de
regular intimação, os requisitos de que trata o artigo 42, da Lei n° 9.430, de
1996, para formação da presunção, o lançamento torna-se insubsistente.
Acórdão da DRJ que se mantém pelos seus próprios fundamentos. Recurso
de ofício negado.”
Diante do exposto, considera-se improcedente o lançamento relativamente
à infração de omissão de receitas originária de depósito bancário.
7.1.2 – DA OMISSÃO DE RECEITA. REVENDA DE MERCADORIAS:
Em relação à omissão de receitas de revenda de mercadorias, não foi
apresentada qualquer contestação específica.
Trata-se de apuração de omissão por prova direta, que não foi elidida.
Dada a correção do lançamento, mantém-se esta parcela da autuação tal
como apurada.
8 – DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES DE CSLL, PIS/PASEP
E COFINS:
Fl. 25667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
65
A apuração das referidas contribuições decorreu da mesma base fática que
motivou o lançamento de IRPJ, aplicando-se, portanto, aos seus
lançamentos a mesma solução dada ao lançamento principal, em face da
relação de causa e efeito entre ambos.
[...]
9 – DA MULTA QUALIFICADA:
Reproduz-se, por oportuno, o inciso I e § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96,
base legal da exigência da multa qualificada:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis."
Para explicitar a aplicabilidade da multa em exame, transcrevem-se os
dispositivos da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, que a
fundamenta, in verbis:
[...]
Analisando-se o caso dos autos frente a legislação anteriormente citada,
verifica-se correta a sua exigência.
No Termo de Constatação, no item “Da Majoração Da Multa de Ofício”, a
fiscalização esclarece que a interessada, nos anos-calendário de 2003, 2004
e 2005, apresentou Declaração de Inatividade e, no ano-calendário de
2006, declaração pelo Lucro Presumido sem valores. Observa, ainda, que a
hipótese de erro fica afastada, pois a interessada “no cumprimento da
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA de apresentar declarações (IRPJ e DCTF), o fez
reiteradamente por 04 (quatro) anos consecutivos, de maneira não
condizente com a realidade das operações de vendas realizadas”, já que
foram verificadas movimentações financeiras nos montantes de R$
48.506716,59, R$ 73.234.430,17, R$ 69.162.630,38 e R$ 16.647.600,73 nos
anos em questão.
Fl. 25668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
66
Em sede de impugnação, não foi apresentado qualquer elemento probante
que demonstrasse a inexistência dos fatos relatados pela fiscalização, fatos
estes suficientes para justificar a qualificação da multa, já que denotam o
elemento subjetivo da prática dolosa.
Correta, portanto, a exigência da multa qualificada de 150%.
10 – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA:
O principal questionamento dos interessados se dirigiu à própria
responsabilização solidária, nos moldes perpetrados pela fiscalização.
A autuação não se limitou a direcionar a responsabilidade pelos tributos
lançados à empresa Cafeeira São José Ltda. Foram também guindados a
assumir responsabilidade pelas exigências fiscais várias pessoas que, no
entender da fiscalização, tinham interesse comum com os fatos geradores
produzidos pelas operações comerciais da empresa. Diante disso, passemos
então a analisar a figura da chamada solidariedade passiva tributária.
A base legal dessa figura está calcada no artigo 124 do CTN, que deu a
fundamentação legal aos Termos de Sujeição Passiva Solidária dos autos e
que estabelece:
“Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.”
[...]
10.2 – DAS OPERAÇÕES DA CAFEEIRA SÃO JOSÉ LTDA:
No Termo de Constatação consta que:
• A Fiscalização não foi atendida no domicílio fiscal da empresa em razão
da paralisação de suas atividades, mas, localizando o sócio Aldecir Boneres
Galter, este prestou as informações de fl. 07/09 (fl. 07/09-vol.1) que
indicaram: a paralisação das atividades da contribuinte em janeiro/2007; o
exercício da atividade principal de compra e venda de café; a contratação
de galpão para armazenagem pelo outro sócio da empresa (Fábio Barcelos
Plotegher); a compra de café de vários pequenos produtores rurais
realizada pelo outro sócio; a venda de café à Unicafé, Real Café, Michio
Café e Forzza Café, Nestlé e Santa Clara Café; os recebimentos das
operações por DOCs ou depósitos em conta-corrente; dentre outros dados;
Fl. 25669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
67
• Requereu às instituições financeiras dados relativos à movimentação
mantida pela fiscalizada no período de 2003 a 2006, tendo em vista a
apresentação de declarações de inatividade ou de lucro presumido com
“Zero”, apesar da representatividade dos valores movimentados, que
totalizaram anualmente R$ 48.506.716,58 (2003), R$ 73.234.430,17 (2004),
R$ 69.162.630,38 (2005) e R$ 18.647.600,73 (2006).
Diante de tal quadro, era dever da fiscalização investigar quem eram os
reais responsáveis pelas operações comerciais da empresa Cafeeira São
José Ltda. Nesse contexto, as autoridades fiscais, foram, de forma
paulatina, montando um rol de pessoas físicas que atuavam como reais
operadores das atividades comerciais da pessoa jurídica.
Transcreve-se excerto do Termo de Constatação – item 5 – Considerações
Finais e item 6 – Da Solidariedade (fl. 22304/22305 – fl. 187/188 – vol 132),
na qual consta descrição mais pormenorizada e exemplificativa do tipo de
operação fraudulenta de que se valeram a sociedade e seus sócios ocultos e
da finalidade da constituição da Cafeeira São José Ltda:
“A partir da instituição das leis que criaram o PIS - Integração Social com
incidência não cumulativa (da Lei n° 10.637, de 30/12/2002), e da COFINS -
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, com a incidência
não cumulativa (Lei n° 10.833, de 29/12/2003), foram abertas várias
empresas no Estado do Espírito Santo para atuarem na comercialização de
café junto aos produtores rurais (pessoas físicas), pois a referida legislação
permite às pessoas jurídicas compradoras (empresas torrefadoras,
exportadoras e atacadista de café optantes pela tributação do Imposto de
Renda Pessoa Jurídica com base no LUCRO REAL) a utilização de créditos
apurados pela aplicação dos percentuais de 1,65% e 7,6% respectivamente,
sobre os valores dessas compras.
Tem sido muito comum no Estado do Espírito Santo a criação de empresas
do ramo do café acumularem elevados débitos fiscais junto à Receita
Federal do Brasil após funcionarem por um período de tempo, depois
fecham as portas e abrem outras empresas com o mesmo ramo de
atividade em locais diferentes e em nome de "laranjas", que por algumas
das vezes são ex-empregados.
Tais empresas normalmente encerram suas atividades de forma irregular,
ou seja, com altos valores de tributos federais sem o devido pagamento ou
declaração em DCTF, e sem o devido pedido de baixa da empresa,
procedimento de praxe para o encerramento das atividades.
Fl. 25670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
68
Os fatos apurados na presente ação fiscal enquadram-se perfeitamente
neste projeto de sonegação fiscal.
Os percentuais acima descritos não seriam aproveitados caso a aquisições
fossem realizadas diretamente com os produtores rurais (pessoas físicas), o
percentuais seriam presumidos, respectivamente, de 0,57 e 2,66%, a título
de PIS e COFINS (Lei n° 10.925 de 23/07/2004).
O café em grão adquirido dos produtores rurais (pessoas físicas) tendo
como negociantes junto a esses, geralmente os sócios, procuradores e
empresários donos de armazéns gerais, chamados de "maquinistas", era
vendido para as indústrias torrefadoras, empresas exportadoras ou
atacadista do ramo, com notas fiscais emitidas pela empresa CAFEEIRA
SÃO JOSÉ LTDA.
A alta movimentação financeira apurada se apresenta desproporcional ao
capital social da fiscalizada.
Todos os procuradores, na sua maioria proprietários de Armazéns Gerais
e/ou maquinistas, intermediavam as vendas de café para os produtores
rurais, assinavam os cheques de contas de titularidade da CAFEEIRA SÃO
JOSÉ LTDA como procuradores, para o pagamento dos fornecedores
(produtores rurais), e que nessa condição sabiam e participavam de todo o
esquema de fornecimento de café com nota fiscal de empresa comercial -
CAFEEIRA SÃO JOSÉ LTDA, para as indústrias torrefadoras, atacadistas e
exportadoras.
(...)
Todos que tiveram interesse na situação que constituiu o fato gerador da
obrigação principal, relacionamos no quadro II, os procuradores, os
responsáveis pelas empresas, cujos empregados eram procuradores, e os
contribuintes BRAZ PRANDO, CPF 919.715.607-82, FRANCISCO PRANDO,
CPF 559.199.877-15, ILDEVAR PRANDO, CPF 317.634.997-15, estes três
últimos, apesar de não serem procuradores, foram por diversas vezes
citados como compradores, tanto nas declarações dos produtores rurais,
corretores e procuradores, e participaram diretamente na situação
econômica da Cafeeira São José Ltda., tomando empréstimos pessoais
junto a instituições financeiras e os repassando a referida Cafeeira, são
solidários quanto aos tributos federais apurados no presente Termo.
Fl. 25671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
69

(...)”
Aos poucos foi a fiscalização identificando, por região cafeeira, por
movimentação de contas bancárias, por depoimentos e por descrição
documental das operações, que havia sócios ocultos que efetuaram, em
nome da Cafeeira São José Ltda, operações de compra e venda de café, ao
longo de diversos anos, concorrendo, em maior ou menor grau, na
realização do delito de afastar da tributação correspondente um número
extraordinário de operações comerciais.
Os elementos trazidos pela fiscalização (vários volumes de documentos)
configuram provas que indicam que esses sócios ocultos tinham ciência de
que estavam se valendo de forma consorciada de uma estrutura formal de
empresa (Cafeeira São José), para, em conjunto, efetuar operações com
café que, sabidamente, seriam em grande parte dificultada, sem tais
subterfúgios.
A Cafeeira São José Ltda tinha por objeto social a compra e venda de café.
Esse mister foi cumprido em todas as suas partes pelas pessoas arroladas
nos autos. Funcionaram elas como verdadeiros braços operacionais da
empresa em diversos cantões do Estado do Espirito Santo. O fato de
alegarem que eram meros corretores ou meros intermediários na compra e
venda de café, menos serve como defesa e mais reforça o sentido da
apuração fiscal, qual seja, cumpriam elas sua parte na sociedade de fato,
Fl. 25672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
70
na medida em que lhes cabia adquirir o café dos produtores dessa
mercadoria.
A Cafeeira São José foi utilizada para formalizar efetivas comercializações
de café, servindo, por meio de emissão de notas fiscais, para acobertar a
atividade comercial típica de pessoa jurídica, mas que teriam como
verdadeiros responsáveis terceiros estranhos ao seu quadro social. Vale
dizer, a Cafeeira São José serviu como meio de essas pessoas arroladas
como responsáveis, em especial os diversos sócios ocultos, realizassem
compra e venda de café sem que pagassem os tributos incidentes nessas
operações, bem como se protegessem, e protegessem seus patrimônios
pessoais, de cobrança fiscal. Malogrou o intento, como vimos, pois a
fiscalização conseguir desvendar o mecanismo fraudulento e arrolar os
reais responsáveis tributários pelos tributos não pagos.
Esse conjunto de fatos e circunstâncias, objetivos e subjetivos, claramente
acaba por descrever uma estrutura societária e comercial configuradora de
uma verdadeira sociedade comum de fato, engendrada com o fito de burlar
a incidência tributária sobre suas operações.
10.3 – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DAS PENAS
[...]
Não há que se falar, portanto, em matérias tributáveis individualizadas
para cada sujeito passivo solidário. As operações por esses perpetradas
compuseram a receita total da empresa, e é sobre essa que recai a
tributação, por definição legal art. 279, do RIR, de 1999, vigente à época
dos fatos. No caso em exame, as receitas apuradas pela fiscalização
tiveram origem nas operações de compra e venda de café pela Cafeeira São
José Ltda. O fato de o total das receitas ter sido formado por operações
levadas a efeito pelos mencionados sócios solidários, antes ocultos, apenas
nos indica que as operações se davam de maneira descentralizada, por
meio de braços regionais. Isso, contudo, reforça mais ainda a avaliação de
que os mecanismos de subtração de tributo eram razoavelmente
sofisticados, pois buscavam, dentro dessa sistemática descentralizada,
impedir o conhecimento pelas autoridades da real dimensão do processo
como um todo.
10.4 – DA AFFECTIO SOCIETATIS E DO INTERESSE COMUM:
Ademais, não assiste razão aos sujeitos passivos que argumentam terem
praticado apenas “atos de comércio”. Ora, é como, por ingenuidade,
tivessem aceitado operar compra e venda de café para uma empresa
desconhecida, para pessoas que eles pouco conheciam, mediante
Fl. 25673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
71
manipulação de contas bancárias, cuja procuração para atuar lhes foi
outorgada por pessoas igualmente de nenhuma confiança ou padrão
comercial.
Na definição do Código Civil (art. 981), mesmo que de forma não formal,
tais pessoas formaram, sim, uma sociedade, e para ela contribuíram na
medida em que exerceram a atividade precípua da pessoa jurídica (compra
e venda de café) e partilharam os seus resultados na medida de suas
participações no esquema. Essas pessoas tidas como responsáveis
solidários, de forma não colidente entre si, ofereceram contribuições
individuais de cunho patrimonial para a existência fática da empresa
Cafeeira São José Ltda. Viu-se, então, um esquema de cooperação entre
pessoas em prol de um objetivo único: comprar e vender café da forma
mais lucrativa possível, em prejuízo das exigências fiscais de estilo.
Configurado esse tipo de associação de fato, configurado estão tanto o
affectio societatis, como também o interesse comum. Em verdade, o que há
é um conjunto de circunstâncias e eventos perpetrados pelo conjunto de
sócios de fato. Mesmo que a ação de um dos responsáveis se limite a
apenas um determinado campo de atuação das operações comerciais da
pessoa jurídica, a exemplo do contato com os produtores rurais, ou contato
com as empresas compradoras de café, essas atuações não se desvinculam
do cerne operacional da sociedade, ou antes, contribuem diretamente na
consecução dos objetivos da empresa operadora de café.
Em suma, também sob esse prisma, não faz sentido tributar em separado,
por sócio solidário, as matérias lançadas, nem mesmo desconsiderar sua
responsabilização pelo simples fato de ter movimentado conta-corrente em
ano já atingido pela decadência.
10.5 – DA VALIDADE DAS PROCURAÇÕES:
Alguns dos impugnantes contestam o uso das procurações como prova de
que o outorgado seria, em realidade, sócio oculto da empresa Cafeeira São
José Ltda.
Embora o instrumento de procuração, por si só, não permita ao analista
concluir que o outorgado, em verdade, atua como sócio de fato, um
conjunto de indícios apontando em outro sentido pode levar à conclusão de
que o outorgado é o titular das atividades desenvolvidas no âmbito dos
poderes objeto do instrumento de procuração.
Até por conhecimento de fraudes desse tipo, restou claro para fiscalização
que o poder efetivo e real sob as operações comerciais veiculadas mediante
o uso dessas contas correntes se deu, sim, por meio de pessoas, que, em
Fl. 25674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
72
verdade, não eram meros procuradores, mas, sim, os reais sócios do
empreendimento, que queriam se manter ocultos.
Quando a fiscalização certificou-se da representatividade dos montantes
movimentados durantes os anos-calendários de 2003 a 2006 nas contas-
correntes em nome da Cafeeira São José Ltda”, buscou conhecer quais
eram os reais operadores daquela enormidade de operações com compra e
venda de café.
No caso em exame, não se trata somente de utilização de procurações
outorgadas como prova para a responsabilização dos sujeitos passivos, mas
da constatação de que os outorgados em questão agiam também como
reais titulares das operações de café em suas regiões, tudo comprovado
mediante depoimentos e documentos, configurando-se, deste modo, o
esquema de uso fraudulento de sociedade comercial.
Assim, diante do exposto, a revogação posterior de procuração (ainda que
em período em que teria ocorrido decadência) não exime a
responsabilidade pelos atos da sociedade tal como apurado pela
fiscalização.
10.6 – DA REALIZAÇÃO DE “EMPRÉSTIMOS” COM A CAFEEIRA SÃO JOSÉ
LTDA:
Quanto à alegação de que a realização de empréstimos não revelaria
qualquer interesse comum com as atividades da Cafeeira São José Ltda,
cabem as seguintes considerações.
Impende registrar que não foram acostados nos autos, nem durante a
fiscalização, nem na impugnação, momento propício para contraditar,
documentos que efetivamente corroborassem que as transferências
detectadas
pela
fiscalização
entre
as
contas-correntes
dos
responsabilizados e da interessada se tratavam de fato de empréstimos,
nem mesmo a sua efetiva quitação (posterior restituição dos recursos).
Esclareça-se que o ônus é de quem alega e alegar e não comprovar é o
mesmo que nada alegar.
Saliente-se que não há irregularidade na concessão de empréstimos, desde
que devidamente comprovados; já transferências de numerários não se
justificam “no mundo dos negócios” como mera liberalidade, mas pelo
interesse comum nas atividades da Cafeeira São José Ltda, ainda mais
quando as quantias repassadas decorreram de empréstimos pessoais
obtidos junto a instituições financeiras, como afirma a fiscalização no seu
Termo de Constatação.
Fl. 25675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
73
10.7 – DA CONCLUSÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE DOS SUJEITOS
PASSIVOS: Conclui-se, do anteriormente exposto, pela manutenção da
responsabilização de todos os arrolados no Termo de Constatação no item
“6 – Da Solidariedade” às fl. 22304/22305 (fl. 187/188 – vol. 132), tendo
em vista não terem logrado elidir os motivos de fato e de direito apontados
pela fiscalização.
11 – DO CÁLCULO DOS TRIBUTOS DEVIDOS:
[...]

DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Contribuinte: Cafeeira São José Ltda.
A contribuinte autuada foi cientificada em 22 de abril de 2024, via Edital (fls.25124)
e não há registro de que tenha apresentado recurso voluntário.
Dos Responsáveis Solidários
Dos responsáveis solidários citados na decisão recorrida que não apresentaram
impugnação, quais sejam, Gercino Celante e Rosângela Rogg, ou a apresentaram de forma
intempestiva, no caso Vagno Marcarini Capelini e Francisco Prando, verifica-se que apenas Gercino
Celante não apresentou recurso voluntário.
Em face da grande quantidade de responsáveis solidários, o quadro a seguir
apresenta alguns dados para fins de melhor visualização e conferência da tempestividade ou não
do recurso voluntário por eles apresentados:
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO
DATA
CIÊNCIA – VOTO DRJ
INGRESSO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO
Aderval Bonfante
01/03/2021,
via
Edital, fls.25.162
NÃO
Andressa A. Muller
22/12/2020
21/01/2021
Antonio E. Capelini
01/03/2021,
via
Edital, fls.25.164
NÃO
Braz Prando
06/01/2020
20/01/2021
Fl. 25676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
74
Carlos A. Tamanini
29/12/2020
NÃO
Francisco Prando
AR
–
sem
data,
fls.25.152
08/02/2021
Gercino Celante
01/03/2021,
via
Edital, fls.25.156
NÃO
Ildevar Prando
24/12/2020
21/01/2021
João C. Casagrande
23/12/2020
21/01/2021
João Raasch Jr.
01/03/2021,
via
Edital, fls.25.158
NÃO
Jorge L. C. Fracarolli
12/01/2021
10/02/2021
Jose V. Fracarolli
12/01/2021
10/02/2021
Ledinalva Casagrande
23/12/2020
21/01/2021
Marcia H. Z. Alves
22/12/2020
21/01/2021
Maria A. A. Muller
22/12/2020
21/01/2021
Nilson Alves
22/12/2020
21/01/2021
Roque R. Bonfante
01/03/2021,
via
Edital, fls.25.160
NÃO
Rosangela R. Celante
30/12/2020
03/02/2021
Vagno M. Capelini
23/12/2020
22/01/2021
Waldir Lauret
04/01/2021
26/01/2021

Os recursos voluntários serão detalhados e comentados no voto.
É o relatório do essencial.

Fl. 25677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
75

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Da admissibilidade dos Recursos
DO RECURSO DE OFÍCIO
Para fins de se tomar conhecimento ou não do recurso de ofício, mister que se
verifique se o total exonerado de tributo e multa de ofício supera R$ 15.000.000,00, que é o limite
de alçada atual para fins de apreciação por parte deste Colegiado.
De se ver (centavos desprezados):
PERÍODO DE APURAÇÃO: ANO CALENDÁRIO DE 2003 A 2006 – VALORES EM R$
TRIBUTO E MULTA
LANÇADO
MANTIDO (*)
EXONERADO
IRPJ
5.255.923,
1.928.999,
3.326.924
MULTA
7.883.884,
2.893.498,
4.990.386,
CSLL
2.408.365,
891.995,
1.516.370
MULTA
3.612.548,
1.337.992,
2.274.556,
PIS
1.449.478,
445.016,
1.004.462,
MULTA
2.174.218,
667.524,
1.506.694,
COFINS
6.689.903,
2.053.923,
4.635.980,
MULTA
10.034.855
3.080.884,
6.953.971
(*) Conforme item 11 – Do Cálculo dos Tributos Devidos, apurado pela decisão
recorrida.
Notório que o crédito tributário exonerado supera o limite de alçada, portanto, de
se conhecer do recurso de ofício.
Conforme relatoriado, a decisão recorrida reconheceu a decadência para os
lançamentos de IRPJ e de CSLL relativos aos fatos geradores até o 3o trimestre de 2004, inclusive,
e para os lançamentos de PIS e COFINS relativos aos fatos geradores até o mês de novembro de
2004.
De se ver.
Fl. 25678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
76
Da decadência relativa ao IRPJ e CSLL
Lucro arbitrado: apuração trimestral
Ciência dos lançamentos: 27 de agosto de 2010
Fato gerador mais antigo: 31/03/2003
Início da Contagem do prazo decadencial (art.173, I do CTN): 01/01/2004
Prazo final (cinco anos da data de início): 31/12/2008
Correto, portanto, a decadência reconhecida para os lançamentos trimestrais entre
o 1o trimestre de 2003 até 3o trimestre de 2004, uma vez que a partir do 4o trimestre de 2004, o
crédito tributário poderia ser constituído até a data de 31/12/2010 e, consequentemente, daí por
diante não haverá de se cogitar da existência de decadência.
Da decadência relativa aos lançamentos de PIS e COFINS
Período de apuração: mensal
Ciência dos lançamentos: 27 de agosto de 2010
Fato gerador mais antigo: 31/01/2003
Início da Contagem do prazo decadencial (art.173, I do CTN): 01/01/2004
Prazo final (cinco anos da data de início): 31/12/2008
Correto, portanto, a decadência reconhecida para os lançamentos mensais entre o
mês de janeiro de 2003 até o mês de novembro de 2004, uma vez que a partir do mês de
dezembro de 2004, o crédito tributário poderia ser constituído até a data de 31/12/2010 e,
consequentemente, daí por diante não haverá de se cogitar da existência de decadência.
Da omissão de receita: crédito tributário exonerado
A decisão recorrida cancelou integralmente os tributos apurados na omissão de
receitas por conta de depósitos bancários não identificados. De se ver as razões.
Com base na constatação de que todos os responsáveis solidários contribuíram ou
participaram diretamente na situação econômica da Cafeeira São José Ltda., alguns eram
procuradores, outros como compradores, os quais até contraíam empréstimos bancários para a
contribuinte autuada, a autoridade fiscal os considerou como sócios ocultos e, como tais, tinham
interesse comum com os fatos geradores decorrentes das operações comerciais da autuada.
Neste sentido, a decisão recorrida entende que os responsáveis solidários, assim
considerados, deveriam, todos, serem devidamente intimados a se manifestarem acerca da
origem dos depósitos bancários, nos termos do aart.42 da Lei no 9.430 de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto
a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
Fl. 25679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
77
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado
auferido ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem
sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão
analisados individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa
física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o
seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais). (Alterado pela Lei no 9.481, de 13.8.97)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados
no mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva
vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição
financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao
terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou
receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos
rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído pela Lei no
10.637, de 2002).
Nas palavras da autoridade julgadora:
Quanto à questão suscitada relativa à titularidade das contas bancárias,
cujos créditos não comprovados foram objeto de uma das infrações
lançadas (depósitos bancários de origem não comprovada), cabem as
seguintes considerações.
Fl. 25680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
78
Não se aplica ao caso a figura da interposição de pessoa de que trata o §
5o, do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, em que pese guardar a situação em
análise alguma semelhança com o conceito tratado na norma, uma vez que
não eram exatamente terceiros que movimentaram as contas bancárias da
empresa Cafeeira São José Ltda.
Como restará esclarecido no item ”Da Responsabilização Solidária”, os
próprios sócios, de fato ou de direito, ou seja, os representantes da
empresa movimentaram as contas bancárias da pessoa jurídica em
benefício das atividades comerciais dela mesma, não se tratando, portanto,
de uso de conta bancária de empresa por pessoa física interposta para ali
efetuar créditos de sua titularidade, e não da pessoa jurídica.
Nesse sentido, rejeitam-se as alegações de que o lançamento da infração
deveria ter sido direcionado às pessoas físicas dos responsáveis solidários.
Por sua vez, constata-se assistir razão quanto à alegação de que não houve
a regular intimação do titular das contas bancárias para que esse
comprove individualizadamente a origem de cada crédito ali lançado, tal
como dispõe a norma anteriormente transcrita.
De acordo com o Despacho 1a Turma da DRJ/RJO (fl. 24839/24841), de 29
de junho de 2018, entendendo não constarem do presente processo todos
os elementos necessários e suficientes para formação da convicção acerca
da matéria descrita, com fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235, de
1972 e no art. 10 da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, o
julgamento foi convertido em diligência para que a autoridade lançadora
juntasse os termos de intimação por meio dos quais os sujeitos passivos
(contribuinte e responsáveis solidários) foram regularmente intimados a
comprovar a origem dos créditos em conta de depósitos / investimentos,
computados na base de cálculo das exigências.
Em atendimento à diligência, foi proferido, pelo Serviço de Fiscalização –
SEFIS da DRF Vitória/ES, o Despacho de fl. 24842, por meio do qual informa
que “ O Termo de Início de Fiscalização, Ciência e Intimação Fiscal de fls. 17
a 20, de 05/12/2007, em seu item 8, intimou o contribuinte Cafeeira São
José Ltda a “Informar, mediante demonstrativo, e comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que permitiram
efetuar as movimentações financeiras relacionadas no quadro da segunda
parte”.
Analisando-se a Intimação em questão, constata-se que esta não atende ao
preconizado no art. 42 da Lei no 9.430/1996 anteriormente transcrito, já
que não houve a individualização dos créditos, como se reproduz a seguir:
Fl. 25681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
79

A ausência de intimação regular, nesses casos, implica a improcedência do
lançamento de omissão de receitas de crédito bancário sem origem
comprovada, como se pode ver nos arestos abaixo, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
“Acórdão no 1103-00.425 - 1a Câmara / 3a Turma Ordinária Sessão de 30
de março de 2011
Ano-calendário: 1995. OMISSÃO DE RECEITAS. CRÉDITOS EM CONTA
BANCÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO
FIXADO EM INTIMAÇÃO.
A presunção de omissão de receitas com base em créditos em conta
bancária de origem incomprovada pressupõe a regular intimação do
contribuinte fiscalizado, no regime do art. 42 da Lei 9.430/1996. A
autoridade fiscal deve aguardar o prazo fixado na intimação para, só
então, realizar a lavratura do auto de infração.”
“Acórdão no 1402-00.522 - 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 01
de abril de 2011
Anos-calendário:
2003
e
2004.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS. FALTA
DE REGULAR INTIMAÇÃO DA EMPRESA AUTUADA PARA COMPROVAR A
ORIGEM DOS DEPÓSITOS. LANÇAMENTO CANCELADO. Para que os
depósitos bancários possam ser considerados receita omitida é necessário
que a fiscalização, de forma prévia, relacione individualizadamente os
valores e intime o titular dos recursos para comprovar a origem dos
Fl. 25682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
80
mesmos. A intimação prévia para comprovação dos recursos se constitui
em requisito essencial para formação da presunção de que trata o artigo
42, da Lei n° 9.430, de 1996. Sem tal procedimento não se pode falar em
presunção de omissão de rendimentos. Não preenchidos, por falta de
regular intimação, os requisitos de que trata o artigo 42, da Lei n° 9.430, de
1996, para formação da presunção, o lançamento torna-se insubsistente.
Acórdão da DRJ que se mantém pelos seus próprios fundamentos. Recurso
de ofício negado.”
Diante do exposto, considera-se improcedente o lançamento relativamente
à infração de omissão de receitas originária de depósito bancário.

De fato, exatamente como constou no Termo de Início de Fiscalização, Ciência e
Intimação Fiscal, em Volume 1, fls.21:

Fl. 25683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
81

[...]

Veja que a intimação se refere, explicitamente, a Valor da Mov. Financeira e
totalizado por ano, algo que não se pode concordar, afinal, quais valores seriam estes? A
autoridade fiscal deveria ter apontado/indicado os créditos individualizados que comporiam o
total anual, aí entendidos os créditos bancários de diversas naturezas sem origem identificada nos
extratos bancários.
Correta a decisão recorrida, uma vez que os créditos bancários devem ser indicados
um por um nas intimações para identificação de sua origem e não pelos valores totalizados, por
mês ou por ano, conforme claramente determina o §3o do art.42 da Lei 9.430/96, supra.
De forma, que reputo correta a decisão recorrida ao promover a exoneração de
crédito tributário decorrente (i) do enfrentamento da questão concernente à decadência e (ii) da
omissão de receita com base no art.42 da Lei no 9.430/96 e, em assim sendo, voto por negar
provimento ao recurso de ofício.

Fl. 25684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
82
Da Delimitação do Litígio
Conforme consta no TERMO DE CONSTATAÇÃO, item 7.1 – RECEITAS OMITIDAS, foi
objeto de tributação, também, a receita que constou no Livro Registro de Saídas, no caso de
janeiro de 2003 a agosto de 2005, e pela soma das notas fiscais de setembro de 2005 a dezembro
de 2005.
Estas receitas, para fins de tributação, foram deduzidas do total das receitas tidas
como omitidas a título de depósitos bancários de origem desconhecida, procedimento fiscal que
nos permite concluir que as receitas escrituradas estariam contempladas no rol dos créditos
bancários e, portanto, tinham origem, mas não foram oferecidas à tributação na declaração de
rendimentos (DIPJ) dos anos objeto de lançamento de ofício.
Vimos, na apreciação do recurso de ofício, que a tributação com base em depósitos
bancários de origem desconhecida foi, acertadamente, cancelada pela DRJ, assim como grande
parte dos diversos tributos lançados foram afastados pela decadência.
De forma que o que restou de crédito tributário remanescente refere-se,
integralmente, às receitas escrituradas e não espontaneamente oferecidas à tributação (os valores
dos tributos que que permaneceram devidos estão discriminados no quadro supra, coluna
Mantido), de forma que se deve aqui, sempre que necessário, evitar as digressões fiscais
envolvendo a omissão de receitas afastada pela decisão recorrida.
Passa-se a apreciar e comentar os recursos voluntários dos responsáveis solidários.
Dos Responsáveis Solidários
O(s) Termos de Sujeição Passiva Solidária encontram-se no volume 133, índice do e-
processo, sendo que todos apresentam a mesma descrição.
Como exemplo, o Termo de Sujeição Passiva Solidária no CSJ 01/10:

Fl. 25685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
83

[...]
Conforme Termo de Constatação (fls.20.883, Volume 132), a autoridade fiscal
atribuiu responsabilidade solidária tributária a 20 (vinte) pessoas que, segundo ela, detinham
algum vínculo com instituições financeiras e a contribuinte autuada, ou seja, na sua denominação
fiscal, eram responsáveis de fato ou procuradores, e que movimentavam recursos nestas
instituições.
De se ver.
(1) ANDRESSA ALTOÉ MULLER e (2) MARIA ALCIRENE MULLER
Cientificadas em 22/12/2020 da decisão decorrida, apresentaram seus recursos
voluntários em 20/01/2021, portanto, deles conheço.
Em Anexo II – Relação dos Depósitos/Créditos – Ano Calendário de 2003 (Volume
131), constam estas pessoas como PROCURADORES na conta bancária corrente 3.636-6, agência
3.006 na SICOOB, com movimentação financeira no período de 13 de março a 06 de maio de 2003
(fls.20.782), cujo ano calendário foi afastado pela decadência.
A decisão recorrida entende que não há que se considerar a responsabilidade
solidária, de forma individualizada, mas sim no conjunto de toda a matéria tributável apontada no
auto de infração. Em suas palavras:
10.3 – DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS E DAS PENAS:
Quanto à alegação de que as condutas e pena de cada sujeito passivo
deviam ter sido individualizadas, cabem as seguintes considerações.
Certifica-se que, na espécie, não são cabíveis tais postulações,
notadamente por se tratar de procedimento administrativo de exigência
fiscal.
A natureza dos tributos analisados neste processo (IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e
Cofins) é de cunho complexivo, pois sua matéria tributável é fruto de uma
Fl. 25686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
84
soma de pequenos eventos (vendas, despesas, depreciação etc.), que, ao
final de período determinado em lei, se agregam para formar o fato
imponível, consubstanciado em termos de valor, sobre o qual haverá a
incidência tributária. Esses eventos individuais que contribuem na formação
da matéria tributável dela não se desvinculam para formar um quantum
apartado, a ensejar uma tributação diferente da incidência complexiva e
integral exigida na apuração do IRPJ e de seus consequentes. A matéria
tributável, embora complexiva, é única.
Em termos de delito tributário, a circunstância de haver sócios ocultos que,
por força de eventos subjetivos e objetivos, se revelam os verdadeiros
titulares das operações de compra e venda da empresa, não desnatura o
fato de existir apenas uma única conduta delitiva principal a que todos, em
maior ou menor grau, contribuíram, qual seja, a falta de pagamento de
tributos.
De sua vez, a penalidade para essa conduta se consubstancia em aplicação
da multa de ofício, de que trata o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
calculada sobre o tributo não pago. Por natureza, portanto, não se partilha
essa penalidade pelos imputados. A multa segue o destino do principal, e
dele não se dissocia.
Não há que se falar, portanto, em matérias tributáveis individualizadas
para cada sujeito passivo solidário. As operações por esses perpetradas
compuseram a receita total da empresa, e é sobre essa que recai a
tributação, por definição legal art. 279, do RIR, de 1999, vigente à época
dos fatos. No caso em exame, as receitas apuradas pela fiscalização
tiveram origem nas operações de compra e venda de café pela Cafeeira São
José Ltda. O fato de o total das receitas ter sido formado por operações
levadas a efeito pelos mencionados sócios solidários, antes ocultos, apenas
nos indica que as operações se davam de maneira descentralizada, por
meio de braços regionais. Isso, contudo, reforça mais ainda a avaliação de
que os mecanismos de subtração de tributo eram razoavelmente
sofisticados, pois buscavam, dentro dessa sistemática descentralizada,
impedir o conhecimento pelas autoridades da real dimensão do processo
como um todo.
[...]
Em suma, também sob esse prisma, não faz sentido tributar em separado,
por sócio solidário, as matérias lançadas, nem mesmo desconsiderar sua
responsabilização pelo simples fato de ter movimentado conta-corrente em
ano já atingido pela decadência.
Fl. 25687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
85
Entendo, data vênia, de maneira diversa, uma vez que estamos diante de uma
situação com repercussão tributária de exigência de tributos oriundos de fatos geradores já
afastados por força da decadência.
Se a tributação neste período (ano de 2003) já foi afastada, há que se afastar,
também, a atribuição de responsável solidária a essas pessoas, uma vez que sua eventual
participação estava apenas ligada a movimentações financeiras neste período, de forma que
assistem razão as Recorrentes quando afirmam em seus recursos:

É o que basta, de forma que ficam prejudicadas as demais questões trazidas nos
recursos.
No ponto, dar provimento aos recursos voluntários para afastar a responsabilidade
solidária de Andressa Altoé Muller e Maria Alcirene Muller.
JOÃO CARLOS CASAGRANDE (3) e (4) LEDINALVA BRIDI CASAGRANDE
Cientificados em 22/12/2020 da decisão decorrida, apresentaram seus recursos
voluntários em 20/01/2021, portanto, deles conheço.
Em Anexo II – Relação dos Depósitos/Créditos – Ano Calendário de 2003 (Volume
131), constam estas pessoas como PROCURADORES na conta bancária corrente 1.154-1, agência
Fl. 25688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
86
3.007 na SICOOB, com movimentação financeira no período de 02 de janeiro a 12 de junho de
2003 (fls.20.788), cujo ano calendário foi afastado pela decadência.
Mesma situação vista anteriormente.
Se a tributação neste período (ano de 2003) já foi afastada, há que se afastar,
também, a atribuição de responsável solidária a esta pessoa, uma vez que sua eventual
participação estava apenas ligada a movimentações financeiras neste período, de forma que
assistem razão os Recorrentes quando afirmam em seus recursos:
Como já se mencionou, não se está defendendo a não existência da prática
irregular, está sendo dito que os recorrentes tiveram alguma relação com
tal empresa apenas no ano de 2003, e que isso está fartamente provado
nos autos. Assim, a imposição de responsabilidade não poderia ultrapassar
o ano de 2003, nos termos do que prevê o artigo 124, I, do CTN.
É o que basta, de forma que ficam prejudicadas as demais questões trazidas no
recurso.
No ponto, dar provimento aos recursos voluntários para afastar a responsabilidade
solidária de João Carlos Casagrande e Ledinalva Bridi Casagrande.
NILSON ALVES (5) e (6) MARCIA HELENA ZANOTTI
Cientificados em 22/12/2020 da decisão decorrida, apresentaram seus recursos
voluntários em 20/01/2021, portanto, deles conheço.
Em Anexo II – Relação dos Depósitos/Créditos – Ano Calendário de 2003 (Volume
131), constam estas pessoas como PROCURADORES na conta bancária corrente 6.639-7, agência
1.298-X, na SICOOB, com movimentação financeira no período de 03 de janeiro a 17 de abril de
2003 (fls.20.766), cujo ano calendário foi afastado pela decadência.
Mesma situação das anteriores.
Se a tributação neste período (ano de 2003) já foi afastada, há que se afastar,
também, a atribuição de responsável solidária a esta pessoa, uma vez que sua eventual
participação estava apenas ligada a movimentações financeiras neste período, de forma que
assistem razão as Recorrentes quando afirmam em seus recursos:
Fl. 25689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
87

É o que basta, de forma que ficam prejudicadas as demais questões trazidas nos
recursos.
No ponto, dar provimento aos recursos voluntários para afastar a responsabilidade
solidária de Nilson Alves e Marcia Helena Zanotti Alves.
ROSANGELA ROGG (7) e (8) GERCINO CELANTE
Segundo a decisão recorrida, essas pessoas não apresentaram Impugnação.
Oportuno retrocedermos no tempo para fins de uma correta certificação dos
recebimentos das peças processuais, até a conclusão quanto à apresentação ou não de
Impugnação.
A Recorrente Rosangela Rogg encontra-se no Termo de Sujeição Passiva Solidária
no CSJ 18/10, acostado às fls.22.826, Volume 143, onde verifica-se que o Aviso de Recebimento
(AR) foi devolvido após três tentativas de entrega.
O Recorrente Gercino Celante encontra-se no Termo de Sujeição Passiva Solidária
no CSJ 07/10, acostado às fls.22.825, Volume 143, onde verifica-se que o Aviso de Recebimento
(AR) foi devolvido por conta de que teria sido por mudança de endereço.
Para ambos, portanto, foi providenciado o Edital no 322/2010, fls.22.831:

Fl. 25690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
88

Do Acórdão de no 12-43.755, de 09 de fevereiro de 2012, posteriormente cancelado
pelo CARF, nota-se que essas pessoas já não haviam apresentado Impugnação.
Encaminhado o processo para julgamento no CARF, verificou-se que somente a
contribuinte autuada havia sido intimada do resultado do julgamento, tendo o órgão determinado
o “retorno do processo à origem para cientificar todos os 20 (vinte) coobrigados da decisão
recorrida...”
Assim foi feito e todos foram intimados (fls.24356 a 24374), inclusive essas pessoas
aqui sob destaque e que não haviam apresentado impugnação ao cancelado acórdão.
Rosangela Rogg e Gercino Celante não foram localizados e após três tentativas os
AR foram devolvidos à unidade de origem (carta devolvida e-proc, tfls.24384 e fls.24389).
Encaminhado o processo para o CARF, o órgão detectou algumas deficiências nas
cientificações determinadas anteriormente e providenciou o retorno à SECAT/DRF/VITÓRIA, para
complementação dos procedimentos de ciência para cinco responsáveis solidários, dentre eles,
Rosangela Rogg e Gercino Celante (fls.24659 – regularização de ciência do acórdão de
impugnação – e-proc).
Fl. 25691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
89
Foram feitas, então, novas intimações (fls.24661 a 24664) e, da mesma formas que
as intimações anteriores, os AR foram novamente devolvidos (fls.24690 a 24692).
Retornado o processo ao CARF com as informações dos procedimentos adotados
pela unidade de origem, o Colegiado determinou que “...confirmada a impossibilidade de ciência
aos responsáveis nos endereços indicados como seu domicílio fiscal, a autoridade administrativa
deve promover a ciência da decisão de 1a instância por edital.”
E assim foi providenciado pela unidade de origem (fls.24710/711) o Edital
Eletrônico para cientificação do acórdão 12-43.755.
Posteriormente, conforme já relatoriado, o referido acórdão foi anulado pelo CARF
com determinação de que nova decisão fosse promovida pela DRJ.
Rosangela Rogg e Gercino Celante tomaram ciência da decisão do CARF, conforme
AR fls.24777 e 24.825, respectivamente, sendo que o de Rosângela constou o seguinte endereço:

Rosangela Rogg solicitou (fls.24827) cópia do presente processo em 11 de julho de
2016.
Em 28 de julho de 2018, a Delegacia de Julgamento, 1a Turma da DRJ/RJO, solicitou
a realização de diligências (fls.24839 a 24841), cujo resultado daí advindo culminou, como já
relatado, com o cancelamento da omissão de receitas apurada nos termos do art.42 da Lei no
9430 de 1996.
Rosangela Rogg e Gercino Celante foram cientificados do resultado das diligências:
Fl. 25692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
90

Entendi relevante esta cronologia dos fatos e da ciência das diversas peças
processuais dos autos para poder se certificar que Rosangela Rogg e Gercino Celante, realmente,
foram intimados das acusações fiscais nos termos do rito do PAF e não apresentaram impugnação
aos autos de infração, aí incluído o Termo de Constatação Fiscal, e termos de responsabilidade
solidária.
O fato de terem sido intimados de peças posteriores ao primeiro acórdão do órgão
julgador de primeira instância não lhes restaura uma nova ciência das peças fiscais acusatórias.
Rosangela Rogg tomou ciência em 30 de dezembro de 2020 do Acórdão de no 12-
113.179 proferido pela 6a Turma da DRJ/RJO em sessão realizada em 26 de dezembro de 2019, (o
atual acórdão recorrido) tendo protocolado seu recurso voluntário em 03 de fevereiro de 2021.
Em fls.25.142, cópia do Aviso de Recebimento (AR), assinado por Rosangela Rogg
Coradini :

Fl. 25693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
91

Em seu recurso voluntário, a Recorrente não apresenta nenhuma contestação
ao fato destacado na decisão recorrida de que Rosangela Rogg não teria apresentado Impugnação.
A recorrente, quanto à tempestividade de seu recurso voluntário, apenas
menciona:

De fato, o recurso voluntário seria tempestivo se a Recorrente houvesse
apresentada sua impugnação às acusações fiscais que lhe foram feitas pela autoridade fiscal, mas
como já demonstramos o fato é que, apesar de intimada das peças fiscais de autuação, a
Recorrente não apresentou sua impugnação.
E isso demonstramos anteriormente, fato ignorado no recurso. Eis o que constou no
relatório e voto da decisão recorrida:
Fl. 25694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
92
À fl. 24159 (fl. 24 - vol. 143) foi juntado Memorando SEFIS/DRF/VIT/ES
Grupo 062 no 744/2010, por meio do qual foram encaminhados os Termos
de Sujeição Passiva Solidária, os respectivos Avisos de Recebimento – “AR”
devolvidos pela empresa de Correios com avisos e o Edital no 322/2010 que
deu ciência em 23/11/2010 a Gercino Celante e Rosângela Rogg
(documentos às fl. 24160/24169 - fl. 25/34 – vol. 143).
[...]
Posto em julgamento em sessão de 09 de fevereiro de 2012, a 1a Turma da
DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 12-43.755 – 1a Turma da DRJ/RJ1,
concluiu por dar provimento parcial à impugnação, nos termos das
ementas a seguir reproduzidas:
[...]
Observando que somente a contribuinte Cafeeira São José Ltda teria sido
cientificada (não tendo apresentado recurso voluntário), nos termos do
Despacho de Encaminhamento de fl. 24354, de 10/07/2012, foi aprovado
pelo Presidente da 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento o
retorno dos autos para ciência da decisão de 1a instância a todos os
coobrigados (fl. 24354).
[...]
Voto
[...]
2 – DAS IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS – CONHECIMENTO:
[...]
Por sua vez, não impugnaram os lançamentos os sujeitos passivos
solidários Gercino Celante, CPF 867.309.247-72 e Rosângela Rogg – CPF
082.756.437-67; considera-se, em relação a eles, definitivamente
constituída na esfera administrativa a matéria lançada.
Gercino Celante, diferentemente de Rosangela, não apresentou recurso voluntário.
No ponto, é de se não conhecer do recurso voluntário de Rosangela Rogg.
(9) JOÃO RAASCH JUNIOR
Em Anexo II – Relação dos Depósitos/Créditos – Ano Calendário de 2003 (Volume
131), consta esta pessoa como PROCURADOR na conta bancária corrente 6.643-5, agência 3.700-
2, no Banco do Brasil S.A., com movimentação financeira no período de 08 de janeiro a 28 de julho
de 2003 (fls.20.767), cujo ano calendário foi afastado pela decadência.
Fl. 25695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
93
João Raasch havia apresentado tempestivamente a sua impugnação à decisão
recorrida, tendo sido cientificado do resultado do julgamento por meio do Edital Eletrônico no
007455646 com data de ciência em 01/03/2021 (fls.25.138), entretanto, não apresentou recurso
voluntário.
A decadência é matéria de ordem pública e, no caso, essa pessoa foi arrolada no
polo passivo da autuação por movimentação financeira ocorrida apenas no ano de 2003, de forma
que entendo deva ser afastada a responsabilidade solidária, a exemplo dos demais responsáveis
solidários que apresentaram recurso voluntário e foram afastados do polo passivo pela decadência
relativa ao fato gerador ocorrido em 2003.
(10) VAGNO MARCARINI CAPELINI e (11) ANTONIO EGÍDIO CAPELINI
Em Anexo II – Relação dos Depósitos/Créditos – Ano Calendário de 2003 (Volume
131), constam estas pessoas como PROCURADORES na conta bancária corrente 1.056-1, agência
3.007, na SICOOB, com movimentação financeira no período de 02 de janeiro a 21 de maio de
2003 (fls.20.782), cujo ano calendário foi afastado pela decadência.

Consta na decisão recorrida que a Impugnação apresentada por Vagno Marcarini
Capelini seria intempestiva:
Constata-se, do anteriormente exposto, que as impugnações apresentadas
em 06/10/2010 por Vagno Marcarini Capelini e Francisco Prando,
cientificados em 02/09/2010, são intempestivas, já que protocolizadas após
trinta dias da data da ciência dos lançamentos (data máxima para
apresentação: 04/10/2010).
Em seu recurso voluntário, o Recorrente discorre sobre a conclusão dada no
acórdão que fora cancelado pelo CARF, o qual teria afastado a atribuição de sua responsabilidade
solidária por força da decadência.
Menciona que o acórdão cancelado teria dado uma reabertura de prazo para
impugnação, por isto a sua impugnação apresentada em 06/10/2010 seria tempestiva.
Na verdade, essa reabertura tratava-se de um despacho de saneamento para alguns
responsáveis solidários, que não contemplava o Recorrente.
Entendo natural o equívoco apontado, aliado às dezenas de intimações que
constam nos autos, de forma que se deve relativizar a intempestividade considerada na decisão
recorrida.
Assim, tendo sido intimado da decisão recorrida em 23/12/2020 e apresentado
recurso voluntário em 22/01/2021, dele se conhece.
Deixa-se de retornar o processo à DRJ para apreciação de mérito, uma vez que a
responsabilidade solidária deve ser afastada pela decadência, a exemplo das demais situações de
Fl. 25696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
94
idêntica solução, ou seja, aqueles responsáveis solidários cuja movimentação financeira alcançava
somente períodos atingidos pela decadência.
Se a tributação neste período (ano de 2003) já foi afastada, há que se afastar,
também, a atribuição de responsável solidária a esta pessoa, uma vez que sua eventual
participação estava apenas ligada a movimentações financeiras neste período, de forma que
assiste razão o Recorrente quando afirma em seu recurso:

No ponto, dar provimento ao recurso voluntário para afastar a responsabilidade
solidária de Vagno Marcarini Capelini.
No caso de Antonio Egídio Capelini, havia apresentado tempestivamente a sua
impugnação à decisão recorrida, tendo sido cientificado do resultado do julgamento por meio do
Edital Eletrônico no 007455673 com data de ciência em 01/03/2021 (fls.25.164), entretanto, não
apresentou recurso voluntário.
A decadência é matéria de ordem pública e, no caso, essa pessoa foi arrolada no
polo passivo da autuação por movimentação financeira ocorrida apenas no ano de 2003, de forma
que entendo deva ser afastada a responsabilidade solidária, a exemplo dos demais responsáveis
solidários que apresentaram recurso voluntário e foram afastados do polo passivo pela decadência
relativa ao fato gerador ocorrido em 2003.
(12) JOSÉ VALENTIN FRACAROLLI e (13) JORGE LUIS COSSETTI FRACAROLLI
Cientificados em 12/01/2021 da decisão decorrida, apresentaram seus recursos
voluntários em 10/02/2021, portanto, deles conheço.
No item 2.3.5.13 do Termo de Constatação (fls.20971) consta:

Fl. 25697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
95

[...]

Da mesma forma que outros responsáveis, esses também foram afastados do polo
passivo, pois os fatos geradores a eles pertinentes somente alcançavam períodos já decaídos por
força da decadência, algo que já fora destacado na decisão recorrida anulada:
No entanto, não cabe a imputação de responsabilidade em relação aos
sujeitos passivos vinculados, apenas, a fatos geradores alcançados pela
decadência e que, portanto, não integram o crédito tributário a ser exigido.
São eles: Andressa Altoé Muller; Antônio Egídio Capelini; João Carlos
Casagrande; João Raasch Júnior; Jorge Luis Cossetti Fracarolli; José
Valentin Fracarolli; Ledinalva Bridi Casagrande; Márcia Helena Zanotti
Alves; Maria Alcirene Altoé Muller; Nilson Alves; e Vagno Marcarini
Capelini.
Vimos que o acórdão recorrido afastou de tributação os lançamentos relativos aos
fatos geradores alcançados pela decadência, entretanto, manteve a responsabilidade dos ora
Recorrentes, cujo envolvimento só tinha repercussão em períodos decaídos e já me manifestei
anteriormente que discordava de tal posicionamento.
Os recorrentes destacam a ocorrência da decadência, portanto, de se dar
provimento aos recursos voluntários para afastar a responsabilidade solidária de Jorge Luis
Cossetti Fracarolli e José Valentin Fracarolli, restando prejudicadas as demais razões neles
apontadas.
(14) WALDIR LAURET
Cientificado em 04/01/2021 da decisão recorrida, apresentou recurso voluntário em
26/01/2021, dele se conhece.
Em fls.14.683, Volume 97, consta Termo de Declaração de Waldir Lauret à unidade
de origem, onde confirma que era procurador da contribuinte autuada, cuja cópia anexa revela
amplos poderes para a movimentação da conta corrente abaixo:

Em Anexo II – Relação dos Depósitos/Créditos – Ano Calendário de 2003 (Volume
131), consta conta bancária corrente 6.952-3, agência 3.009 na SICOOB, com movimentação
Fl. 25698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
96
financeira no período de 08 de janeiro a 02 de dezembro de 2003 (fls.20.794), cujo ano calendário
foi afastado pela decadência.
Em Anexo III – Relação dos Depósitos/Créditos – Ano Calendário de 2004 (Volume
132), consta conta bancária corrente 6.952-3, agência 3.009 na SICOOB, com movimentação
financeira no período de 04 de março a 02 de dezembro de 2004 (fls.20.828), contempla períodos,
portanto, não atingidos pela decadência.

No TERMO DE CONSTATAÇÃO (volume 132, a parti das fls.20.883), consta no item
2.3.5.14 – WALDIR LAURET, as reproduções do mencionado termo de declaração, no qual este
senhor confirmou que era procurador da contribuinte autuada até 2004 e que seu contato era
com o Sr. Braz Brando, que comprava café de produtor rural e que “...todo café que comprava era
guiado com nota do produtor rural para a Cafeeira São José.”
Tenho que tal situação, isoladamente, não pode servir de amparo para a atribuição
de responsabilidade solidária, pois deveria haver um vínculo adicional que pudesse evidenciar que
esta pessoa agisse no interesse da contribuinte autuada, algo que não há nos autos, de forma que
assiste razão o Recorrente quando afirma em seu recurso que:
Em seu relatório, o Fisco tentou provar que o produtor rural Waldir Lauret,
ora recorrente, tinha interesse jurídico comum nas atividades da pessoa
jurídica Cafeeira São José Ltda em todo o Estado do Espírito Santo, de modo
que lhe poderia ser imputada a responsabilidade tributária dessa empresa
nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006. Contudo, falhou a Fiscalização ao
tentar imputar a responsabilidade ao Sr. Waldir vez que o único documento
que o liga à Cafeeira São José Ltda é uma simples procuração, que não
pode ser vir de base para imposição.
No ponto, de se dar provimento ao recurso voluntário para afastar a
responsabilidade solidária de Waldir Lauret.
(15) ROQUE ROMEU BONFANTE e (16) ADERVAL BONFANTE
Fl. 25699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
97
Em Anexo II – Relação dos Depósitos/Créditos – Ano Calendário de 2003 (Volume
131), constam como Procuradores na conta bancária corrente 6.129-8, agência 1.843-0 no
BRADESCO, com movimentação financeira no período de 03 de janeiro a 23 de dezembro de 2003
(fls.20.773), e constam como Procuradores na conta 1.333-1, agência 3.007 – Rio Bananal, com
movimentação financeira no período de 11 de julho a 30 de dezembro de 2003 (fls.20.784) cujo
ano calendário foi afastado pela decadência.
Em Anexo III – Relação dos Depósitos/Créditos – Ano Calendário de 2004 (Volume
132), constam como Procuradores na conta bancária corrente 6.129-8, agência 1.843-0 no
BRADESCO, com movimentação financeira no período de 05 de janeiro a 30 de novembro de 2004
(fls.20.807), e constam como Procuradores na conta 1.333-1, agência 3.007 – Rio Bananal, com
movimentação financeira no período de 05 de janeiro a 31 de dezembro de 2004 (fls.20.822).
Neste Anexo III, consta, ainda, Roque Romeu Bonfante como Procurador na conta
bancária corrente 20.118-9, agência 3.007 no SICOOB, com movimentação financeira no período
de 12 de abril a 20 de dezembro de 2004 (fls.20.823).
Em Anexo IV – Relação dos Depósitos/Créditos – Ano Calendário de 2005 (Volume
132), constam como Procuradores na conta bancária corrente 6.129-8, agência 1.843-0 no
BRADESCO, com movimentação financeira no período de 09 de maio a 15 de setembro de 2005
(fls.20.844), e constam como Procuradores na conta 1.333-1, agência 3.007 – Rio Bananal, com
movimentação financeira no período de 03 de janeiro a 29 de dezembro de 2005 (fls.20.848).
Em Anexo V – Relação dos Depósitos/Créditos – Ano Calendário de 2006 (Volume
132), constam como Procuradores na conta 1.333-1, agência 3.007 – Rio Bananal, com
movimentação financeira no período de 02 de janeiro a 30 de outubro de 2005 (fls.20.870).
Conforme já destacado, o período remanescente de apuração dos tributos
contempla os fatos geradores do 4o trimestre de 2004 aos trimestres de 2005 e 2006.
Foi feita intimação do resultado de julgamento da DRJ, via postal, ao Sr. Roque
Romeu Bonfante, entretanto o AR foi devolvido (fls.25.134), daí foi emitido um edital eletrônico:
Fl. 25700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
98

Foi feita intimação do resultado de julgamento da DRJ, via postal, ao Sr. Aderval
Bonfante, entretanto o AR foi devolvido (fls.25.138), daí foi emitido um edital eletrônico:
Fl. 25701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
99

Nota Relator CARF: Não constam nos autos recursos voluntários dessas pessoas.

(17) CARLOS ALBERTO TAMANINI
Em Anexo III – Relação dos Depósitos/Créditos – Ano Calendário de 2004 (Volume
132), consta como Procurador na conta bancária corrente 9.909.409, agência 159-7 no BANESTES,
com movimentação financeira no período de 30 de abril a 07 de dezembro de 2004 (fls.20.801 a
20.804).
Em Anexo IV – Relação dos Depósitos/Créditos – Ano Calendário de 2005 (Volume
132), consta como Procurador na conta bancária corrente 9.909.409, agência 159-7 no BANESTES,
com movimentação financeira no período de 17 de janeiro a 28 de novembro de 2005 (fls.20.839).
Conforme já destacado, o período remanescente de apuração dos tributos
contempla os fatos geradores do 4o trimestre de 2004 aos trimestres de 2005 e 2006.
Fl. 25702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
100
Foi feita intimação do resultado de julgamento da DRJ, via postal, ao Sr. Carlos
Alberto Tamanini, conforme o AR de fls.25.153:

Nota Relator CARF: Não constam nos autos recurso voluntário dessa pessoa.

(18) FRANCISCO PRANDO
Em Anexo III – Relação dos Depósitos/Créditos – Ano Calendário de 2004 (Volume
132), consta, como Responsável de Fato, na conta bancária corrente 10.042, agência 3.009 no
SICOOB, com movimentação financeira no período de 25 de junho a 29 de dezembro de 2004
(fls.20.830).
Em Anexo IV – Relação dos Depósitos/Créditos – Ano Calendário de 2005 (Volume
132), consta, como Responsável de Fato, na conta bancária corrente 10.042-0, agência 3.009 no
SICOOB, com movimentação financeira no período de 03 de janeiro a 22 de dezembro de 2005
(fls.20.864)
Em Anexo V – Relação dos Depósitos/Créditos – Ano Calendário de 2006 (Volume
132), consta, como Responsável de Fato, na conta bancária corrente 10.042-0, agência 3.009 no
SICOOB, com movimentação financeira no período de 15 de maio a 11 de dezembro de 2006
(fls.20.878).
No TERMO DE CONSTATAÇÃO (fls.20.883, volume 132), a autoridade fiscal discorre
sobre as várias intimações feitas a diversos contribuintes, conforme item 2.3 – CONTRIBUINTES
INTIMADOS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS, identificados nos subitens 2.3.1 a 2.3.1.18.
Em seguida, em outro grupo de intimações, no caso o item 2.3.2 - CORRETORES DE
CAFÉ, subitens 2.3.2.1 a 2.3.2.11.
Mais uns grupos de intimações, no caso o item 2.3.3 – PRODUTORES RURAIS,
subitens 2.3.3.1 a 2.3.3.14 e o grupo do item 2.3.4 – TRANSPORTADORES, subitens 2.3.4.1 a
2.3.4.17 e, por fim, o grupo do item 2.3.5 – PROCURADORES, itens 2.3.5.1 a 2.3.5.14.
Fl. 25703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
101
Dentro deste grupo de PROCURADORES, tem-se o item que guarda relação com o
Recorrente, no caso o subitem 2.3.5.3 - JUNIOR VALANI (fls.20.961), onde consta declaração dessa
pessoa e, dentre outras, que trabalhava para Francisco Prando e que comprava café para a
Cafeeira São José Ltda. Ainda, Junior Valani era o procurador da conta bancária mencionada
anteriormente, da qual o Sr. Francisco Prando foi considerado o Responsável de Fato.
A seguir, a autoridade fiscal:

Ainda no TERMO DE CONSTATAÇÃO, temos que no item 4 - CONSIDERAÇÕES DA
PRESENTE FISCALIZAÇÃO, as seguintes ponderações, então relativamente à Franscisco Prando:

[...]

Fl. 25704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
102

[...]

[...]
Apresentadas as situações que conduziram Francisco Prando ao polo passivo da
autuação como responsável solidário e devidamente cientificado dos lançamentos, constou na
decisão recorrida, nos termos do Acórdão de no 12-113.179 proferido pela 6a Turma da DRJ/RJO,
em sessão de 26/12/2019, que a Impugnação apresentada por Francisco Prando foi intempestiva:
Constata-se, do anteriormente exposto, que as impugnações apresentadas
em 06/10/2010 por Vagno Marcarini Capelini e Francisco Prando,
cientificados em 02/09/2010, são intempestivas, já que protocolizadas após
trinta dias da data da ciência dos lançamentos (data máxima para
apresentação: 04/10/2010).
Da admissibilidade do Recurso Voluntário
Foi feita intimação do resultado de julgamento da DRJ, por via postal, ao Sr.
Francisco Prando, conforme o AR de fls.25.152, mas não constou a data de entrega:
Fl. 25705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
103

Foi solicitado a juntada do recurso voluntário na data de 08/02/2021 (fls.25.493),
que há de ser considerado tempestivo, uma vez que não consta no AR supra, a data de entrega do
acórdão recorrido.
Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente contesta a intempestividade de sua
impugnação, conforme assinalado na decisão recorrida.
Nas palavras do Recorrente:

Fl. 25706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
104

No relatório da decisão da DRJ, posteriormente anulada pelo CARF, conforme já
mencionado neste voto, extraio excertos dos resumos das impugnações apresentadas por Ildevar
Prando e Braz Prando:
Ildevar Prando apresentou a impugnação de fls. 88/115 do vol. 141. Alega,
em síntese, que:
- por não ter tido acesso aos Autos, seu direito de defesa foi cerceado,
devendo ser reaberto o prazo de defesa;
Braz Prando apresentou a impugnação de fls. 132/155 do vol. 141. Alega,
em síntese, que:
Fl. 25707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
105
- por não ter tido acesso aos Autos, seu direito de defesa foi cerceado,
devendo ser declarada a nulidade;

E Francisco Prando não alegou nada neste sentido:
Francisco Prando apresentou a impugnação de fls. 88/141 do vol. 142.
Alega, em síntese, que:
- para o exercício da ampla defesa, seria necessário indicar expressamente
o ato irregular e a vantagem econômica auferida;
- deve ser reconhecido o efeito da decadência, na forma do art. 150, § 4o,
do CTN, e da prescrição;
- não tem relação com Braz Prando e Ildevar Prando;
- a suposta irregularidade nasceu quando informou ter repassado
empréstimo à empresa Cafeeira São José Ltda.;
Sob este aspecto, verifica-se que não procede a alegação de cerceamento de
direito de defesa por parte do Recorrente, pois, como se vê, se trata de questões distintas e a do
Recorrente era passível de exame pelo órgão julgador, pois típica situação de mérito.
Relativamente à alegação de que teria havido uma reabertura de prazo para
impugnação e que, portanto, a sua estaria tempestiva, não há como aceitar tal argumento, uma
vez que, na verdade, essa reabertura de prazo tratava-se de um despacho de saneamento para
alguns responsáveis solidários, que não contemplava o Recorrente.
É fato que a decisão da DRJ que fora cancelada pelo CARF, tinha acolhido todas as
impugnações apresentadas, e é fato, também que o cancelamento da decisão da DRJ não implica
que deva ser feita uma nova ciência dos lançamentos e nem de novas impugnações, até porque o
motivo da anulação se deu por razões outras e relativas a outros responsáveis solidários, no caso,
por questões de ciência de peças processuais, aí não incluído o Recorrente.
Notório que, após o cancelamento da decisão da DRJ, o Recorrente não precisava
apresentar outra impugnação e tampouco todos os outros responsáveis solidários, até porque
ninguém fora intimado para tal, pois, reitere-se, o cancelamento da decisão da DRJ pelo CARF não
atingiu as impugnações já apresentadas.
Ora, ao proceder a uma nova decisão pelo órgão de primeira instância, nada
impede que a turma julgadora, que, aliás, foi uma turma distinta daquela que julgou o acórdão
cancelado, proceda às verificações das regras processuais previstas no PAF, no caso, aquelas
ligadas ao cumprimento do prazo legal de impugnação.
Fl. 25708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
106
É o voto, verificada a intempestividade da impugnação apresentada, deve-se
conhecer em parte o Recurso Voluntário do Recorrente e, na parte conhecida, negar provimento
ao recurso.
(19) BRAZ PRANDO
Consta que foi cientificado da decisão recorrida em 06 de janeiro de 2020,
conforme AR – Aviso de Recebimento, fls.25.155:

Girando o AR, fica claro que a data é, de fato, 06 JAN 2020:

Fl. 25709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
107

Consta que o Termo de Solicitação de Juntada, no caso do documento Recurso
Voluntário, foi emitido em 20 de janeiro de 2021, aliás, a mesma data de seu protocolo:

Fl. 25710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
108
No recurso voluntário nada consta acerca da tempestividade de seu recurso.
É o voto, não conhecer do recurso voluntário em face de sua intempestividade.

(20) ILDEVAR PRANDO
Cientificado da decisão recorrida em 24 de dezembro de 2020, conforme AR – Aviso
de Recebimento, fls.25.151, apresentou recurso voluntário em 21 de janeiro de 2021, portanto,
dele se conhece.
Conforme consta no TERMO DE CONSTATAÇÃO (volume 131, fls.20.883), temos que
no item 4- CONSIDERAÇÕES DA PRESENTE FISCALIZAÇÃO, as seguintes ponderações:

[...]

[...]

[...]
Fl. 25711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
109

[...]

No Recurso Voluntário, após transcrever os itens 8, 9 e 10, supra, da autoridade
fiscal no item 4. Considerações da Presente Fiscalização, faz suas considerações a seguir:

Fl. 25712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
110

[...]
Por meio do Termo de Intimação Fiscal SEFIS/GRUPO 062 no CSJ 02/10 (fls.20.737,
volume 131) endereçada ao Recorrente Ildevar Prando, solicitou-se o seguinte:

Fl. 25713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
111

Em atendimento, o Recorrente informou (fls.20.741):

No final do Termo de Constatação (fls.20.994) consta que os referidos empréstimos
foram excluídos da relação de créditos então objeto de tributação:

Mas o fato é que o Recorrente permaneceu no polo passivo, e, ante o exposto,
entendo que as considerações fiscais são insuficientes para fins de atribuição da responsabilidade
solidária do Recorrente Ildevar Prando.
No ponto, de se dar provimento ao recurso voluntário para afastar a
responsabilidade solidária de Ildevar Prando.
Da multa qualificada
Contudo, existe matéria a ser conhecida de ofício. Entendo que a multa qualificada
deve ser reduzida ao patamar de 100%.
Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do §1o, do art. 44, da Lei no
9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vejamos a antiga e a nova redação:
Redação dada pela Lei no 11.488/2007
Fl. 25714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
112
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou
de contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença
de imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos
em que verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72
e 73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destaca-se que referida lei criou uma hipótese de majoração ao patamar de 150%,
prevista no inciso VII, mas apenas nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo.
Esta hipótese trata-se da instituição de uma nova penalidade, e que deve ser aplicada apenas aos
fatos geradores ocorrida após a vigência da lei, haja vista, ainda, a necessidade de motivação pela
autoridade fiscal.
Portanto, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Conclusão Geral
É o voto, (i) dar provimento ao recurso voluntário para afastar a responsabilidade
solidária dos(as) Recorrentes Andressa Altoé Muller, Maria Alcirene Altoé Muller, João Carlos
Casagrande, Ledinalva Bridi Casagrande, Nilson Alves, Márcia Helena Zanotti Alves, Vagno
Marcarini Capelini, Antonio Egídio Capelini, Jorge Luis Cossetti Fracarolli, José Valentin Fracarolli,
Waldir Lauret e Ildevar Prando, (ii) reconhecer, de ofício, o afastamento da responsabilidade
solidária de João Raasch Junior e de Antonio Egídio Capelini por força da decadência, (iii) conhecer
em parte o Recurso Voluntário de Francisco Prando e, na parte conhecida, negar-lhe provimento e
(iv) não conhecer do recurso voluntário dos Recorrentes Braz Prando e Rosangela Rogg Celante
Fl. 25715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.378 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15586.000366/2010-01
113
por força de sua intempestividade; (v) também, de ofício, reconhecer a retroatividade benigna do
percentual a ser aplicado à multa qualificada, reduzindo-a para 100%, conforme o disposto na Lei
14.689/2023 e (vi) negar provimento ao recurso de ofício.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 25716
DF CARF MF
Original